Tribunal: STM
Processo: 7000214-10.2022.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE
OFÍCIO. PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA ESCRITA. VIOLAÇÃO
DO RITO PROCEDIMENTAL. INOVAÇÃO NA ARGUMENTAÇÃO. ART. 100 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO RECEPÇÃO. RECEBIMENTO DA PEÇA COMO MEMORIAIS. PROSSEGUIMENTO DO
JULGAMENTO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO SECRETA DE DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE
DA REMESSA DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELO COMANDANTE DA MARINHA
SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ITENS DO LIBELO
ACUSATÓRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO.
CONCORDÂNCIA TÁCITA COM O RELATÓRIO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
APRECIAÇÃO DA CONDUTA DO OFICIAL SOB O PONTO DE VISTA ÉTICO E MORAL. ESTATUTO DOS
MILITARES. EXISTÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM DA MARINHA DO BRASIL. OFICIAL NÃO
JUSTIFICADO. UNÂNIME.
A indignidade para o oficialato descrita no art. 100 do Códex Repressivo Militar não foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Além disso, é importante ressaltar que a perda do posto e da patente decorre do quantum da
pena para a instauração do Conselho de Justificação, não da natureza do delito perpetrado.
Questão de Ordem submetida à apreciação do Plenário desta Corte Castrense com vistas ao
recebimento da Petição defensiva como Memoriais, com o consequente prosseguimento do
julgamento do Conselho de Justificação em epígrafe. Decisão por maioria.
A sessão secreta de que trata o art. 12 da Lei nº 5.836/72, realizada no âmbito do Conselho de
Justificação, destina-se a deliberar sobre o Relatório a ser redigido, sendo meramente opinativo,
tendo em vista que objetiva subsidiar o Comandante da Força Armada em sua decisão. Portanto,
não há que se falar em revogação dos artigos 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72, sendo certo que,
consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Excelso Pretório,
o referido dispositivo foi recepcionado pelo texto constitucional.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
Tratando-se de processo de natureza administrativa, conforme reiteradamente decidido por esta
Corte Castrense, assim como pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal
Federal, seria despicienda eventual atuação da Advocacia-Geral da União, que, por essência,
constitui representante judicial da União que atua nas hipóteses descritas no art. 35 da Lei
Complementar nº 73/93, ou seja, nos casos em que a União é autora, ré, assistente, oponente,
recorrente ou recorrida.
Na hipótese dos autos, sendo o procedimento do Conselho de Justificação regulado pela Lei nº
5.836/72, desnecessária a representação da Advocacia-Geral da União, porquanto o Comandante
da Marinha não se enquadra em nenhuma das designações anteriormente citadas.
A natureza administrativa desse procedimento torna inaplicável, inclusive, os dispositivos
constantes dos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
O Conselho de Justificação, enquanto procedimento de natureza administrativa especial, destinase a julgar a incapacidade do Oficial das Forças Armadas para continuar no serviço ativo ou na
inatividade, sendo a ele garantidas condições para se justificar, de acordo com o art. 1º da Lei nº
5.836/72.
O Oficial é submetido a Conselho de Justificação, de ofício ou a pedido, quando acusado,
oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação, de ter agido incorretamente no
desempenho do seu cargo, ter tido conduta irregular ou praticar ato que atente contra a honra
pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe (artigo 2º, inciso I, da Lei nº 5.836/72).
A Constituição Federal traz insculpida na dicção do artigo 142, § 3º, inciso VI, a hipótese segundo
a qual o Oficial somente poderá perder o posto e a patente, em tempo de paz, por decisão de
Tribunal Militar de caráter permanente.
Nesse contexto e consoante a redação do art. 14 da Lei nº 5.836/72, é atribuída ao Superior
Tribunal Militar a competência para julgar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação.
O referido procedimento, diga-se, constitui verdadeiro Tribunal de Honra, de sorte que as ações
manejadas perante a Justiça Federal, algumas das quais já baixadas e arquivadas, em absoluto
interferem nos fatos objeto de apuração do presente Conselho de Justificação, mormente porque
circunscritos àqueles que possam vir a desabonar a conduta ético-militar que se espera de um
Oficial das Forças Armadas.
Nunca é demais salientar que a avaliação a que é submetido o Oficial perante esta Corte
Castrense está circunscrita aos aspectos morais da conduta do Justificante, bem como aos seus
reflexos em relação aos preceitos da ética militar, caracterizada pelo sentimento do dever, do
pundonor militar e pelo decoro de classe, tal como alinhavou o Libelo Acusatório.
Vale dizer que a conduta adotada pelo CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO atenta indelevelmente
contra tais preceitos, sendo que os conceitos de honra pessoal, de pundonor militar e do decoro
de classe, previstos na alínea c do inciso I do artigo 2º da Lei nº 5.836/72, são sentimentos que
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, conforme se extrai da dicção do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/80).
Inegavelmente, o Justificante apresentou conduta incompatível com o exercício do Oficialato,
violando os preceitos da ética e os deveres militares, afetando a honra pessoal, o pundonor
militar e o decoro da classe, contrariando, por via de consequência, o conteúdo descrito no artigo
28, incisos I, II, IV, VI, VII, VIII e XIX, bem como no artigo 31, incisos III, IV e V, todos do Estatuto
dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80.
Oficial não justificado por incompatibilidade para com o Oficialato. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/12/2022 10:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668708314316154197693427614&evento=72166...
1/3
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/10/2022
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000214-10.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PROCURADOR(A): ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: MICHEL KIREEFF COVO
ADVOGADO: JORGE CESAR DE ASSIS (OAB PR82573)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
INICIADO O JULGAMENTO E CONCLUÍDA A MANIFESTAÇÃO ORAL DAS
PARTES, O ADVOGADO DA DEFESA, REQUEREU AO MINISTRO
PRESIDENTE EM QUESTÃO DE ORDEM, O USO DA PALAVRA, SOB A
ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE DIVERGÊNCIA DO PARECER MINISTERIAL
EMITIDO NA TRIBUNA, DO PARECER CONSTANTE DOS AUTOS, VISTO QUE
O REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
REGISTROU QUE A CONDUTA DO JUSTIFICANTE TERIA TANGENCIADO O
CRIME DE ESTELIONATO. O MINISTRO PRESIDENTE INDEFERIU O PLEITO,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL, E RESOLVEU A QUESTÃO DE ORDEM,
AFIRMANDO QUE AO FINAL DE SEU PRONUNCIAMENTO, O SENHOR
SUBPROCURADOR CONFIRMOU A CONVERGÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO
ORAL COM O PARECER ESCRITO. NA SEQUÊNCIA, O TRIBUNAL PLENO,
POR MAIORIA, DECIDIU EM QUESTÃO DE ORDEM, PELO RECEBIMENTO
DA PETIÇÃO DEFENSIVA COMO MEMORIAIS, COM O CONSEQUENTE
PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
EM EPÍGRAFE; O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DIVERGINDO
DEIXAVA DE ANALISAR A MATÉRIA, EM SEDE DE QUESTÃO DE ORDEM, E
SIM EM SEDE DE PRELIMINAR, PARA QUE FOSSEM EXCLUÍDOS TODOS OS
INCISOS NÃO CONSTANTES DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. EM SEGUIDA, POR MAIORIA, O TRIBUNAL PLENO DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO, PELA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), EM PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO SECRETO,
NO QUE FOI ACOMPANHADA PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA;
POR MAIORIA, REJEITOU A SEGUNDA PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO
PELA MINISTRA REVISORA, DE ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS
AO STM, PELO COMANDANTE DA FORÇA, SEM A PRESENTAÇÃO DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE
CONSELHO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 3º,
ALÍNEA "D", DO CPPM, C/C O ART. 485, INCISO IV, DO NOVO CPC, POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHAVA A MINISTRA REVISORA. EM

22/12/2022 10:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668708314316154197693427614&evento=72166...
2/3
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR O CC (EN)
MICHEL KIREEFF COVO CULPADO PELOS FATOS QUE LHE FORAM
IMPUTADOS, DECLARANDO-O INCOMPATÍVEL PARA COM O OFICIALATO,
DETERMINANDO A PERDA DO SEU POSTO E DA SUA PATENTE, NA FORMA
DO ARTIGO 16, INCISO I, DA LEI Nº 5.836/72, E DO ARTIGO 142, § 3º, INCISO
VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
QUANTO À QUESTÃO DE ORDEM. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DA
DEFESA, DRS. JORGE CESAR DE ASSIS E TATIANA POSDNYAKOVA, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Em face de tais considerações, voto no sentido de
declarar revogados os arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72 pela Constituição
Federal e manifesto-me pela declaração de nulidade do procedimento a partir do
julgamento secreto.
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ante o exposto, voto no sentido de dar interpretação conforme ao
art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72 para que o Comandante da Força, ao remeter
os autos ao STM, seja presentado pela Advocacia-Geral da União e, por

22/12/2022 10:18
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668708314316154197693427614&evento=72166...
3/3
consequência, julgar extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos
termos do art. 3º, alínea “d”, do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC,
por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo.

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
1/82
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000214-10.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: MICHEL KIREEFF COVO
EMENTA
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. QUESTÃO
DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. PROTOCOLIZAÇÃO DE
PETIÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA ESCRITA.
VIOLAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. INOVAÇÃO NA
ARGUMENTAÇÃO. ART. 100 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO
RECEPÇÃO.
RECEBIMENTO
DA
PEÇA
COMO
MEMORIAIS.
PROSSEGUIMENTO
DO
JULGAMENTO.
MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO
SECRETA
DE
DELIBERAÇÃO
DO
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE
ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS
DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELO COMANDANTE
DA MARINHA SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-
GERAL
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM
RELAÇÃO A UM DOS ITENS DO LIBELO ACUSATÓRIO.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. CONCORDÂNCIA TÁCITA
COM O RELATÓRIO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. APRECIAÇÃO DA CONDUTA DO OFICIAL
SOB O PONTO DE VISTA ÉTICO E MORAL. ESTATUTO DOS
MILITARES. EXISTÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM DA
MARINHA DO BRASIL. OFICIAL NÃO JUSTIFICADO.
UNÂNIME.
A indignidade para o oficialato descrita no art. 100 do Códex
Repressivo Militar não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Além disso, é importante ressaltar que a perda do posto e da patente
decorre do quantum da pena para a instauração do Conselho de Justificação, não da
natureza do delito perpetrado.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
2/82
Questão de Ordem submetida à apreciação do Plenário desta Corte
Castrense com vistas ao recebimento da Petição defensiva como Memoriais, com o
consequente prosseguimento do julgamento do Conselho de Justificação em
epígrafe. Decisão por maioria.
A “sessão secreta” de que trata o art. 12 da Lei nº 5.836/72, realizada
no âmbito do Conselho de Justificação, destina-se a deliberar sobre o Relatório a ser
redigido, sendo meramente opinativo, tendo em vista que objetiva subsidiar o
Comandante da Força Armada em sua decisão. Portanto, não há que se falar em
revogação dos artigos 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72, sendo certo que, consoante a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Excelso Pretório, o
referido dispositivo foi recepcionado pelo texto constitucional.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
Tratando-se de processo de natureza administrativa, conforme
reiteradamente decidido por esta Corte Castrense, assim como pelo Superior
Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, seria despicienda
eventual atuação da Advocacia-Geral da União, que, por essência, constitui
representante judicial da União que atua nas hipóteses descritas no art. 35 da Lei
Complementar nº 73/93, ou seja, nos casos em que a União é autora, ré, assistente,
oponente, recorrente ou recorrida.
Na hipótese dos autos, sendo o procedimento do Conselho de
Justificação regulado pela Lei nº 5.836/72, desnecessária a representação da
Advocacia-Geral da União, porquanto o Comandante da Marinha não se enquadra
em nenhuma das designações anteriormente citadas.
A natureza administrativa desse procedimento torna inaplicável,
inclusive, os dispositivos constantes dos arts. 282 e 283 do Código de Processo
Civil.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
O Conselho de Justificação, enquanto procedimento de natureza
administrativa especial, destina-se a julgar a incapacidade do Oficial das Forças
Armadas para continuar no serviço ativo ou na inatividade, sendo a ele garantidas
condições para se justificar, de acordo com o art. 1º da Lei nº 5.836/72.
O Oficial é submetido a Conselho de Justificação, de ofício ou a
pedido, quando acusado, oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação,
de ter agido incorretamente no desempenho do seu cargo, ter tido conduta irregular
ou praticar ato que atente contra a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da
classe (artigo 2º, inciso I, da Lei nº 5.836/72).
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
3/82
A Constituição Federal traz insculpida na dicção do artigo 142, § 3º,
inciso VI, a hipótese segundo a qual o Oficial somente poderá perder o posto e a
patente, em tempo de paz, por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente.
Nesse contexto e consoante a redação do art. 14 da Lei nº 5.836/72, é
atribuída ao Superior Tribunal Militar a competência para julgar os processos
oriundos dos Conselhos de Justificação.
O referido procedimento, diga-se, constitui verdadeiro Tribunal de
Honra, de sorte que as ações manejadas perante a Justiça Federal, algumas das quais
já baixadas e arquivadas, em absoluto interferem nos fatos objeto de apuração do
presente Conselho de Justificação, mormente porque circunscritos àqueles que
possam vir a desabonar a conduta ético-militar que se espera de um Oficial das
Forças Armadas.
Nunca é demais salientar que a avaliação a que é submetido o Oficial
perante esta Corte Castrense está circunscrita aos aspectos morais da conduta do
Justificante, bem como aos seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar,
caracterizada pelo sentimento do dever, do pundonor militar e pelo decoro de classe,
tal como alinhavou o Libelo Acusatório.
Vale dizer que a conduta adotada pelo CC (EN) MICHEL KIREEFF
COVO atenta indelevelmente contra tais preceitos, sendo que os conceitos de honra
pessoal, de pundonor militar e do decoro de classe, previstos na alínea “c” do inciso
I do artigo 2º da Lei nº 5.836/72, são sentimentos que impõem, a cada um dos
integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis,
conforme se extrai da dicção do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
Inegavelmente, o Justificante apresentou conduta incompatível com o
exercício do Oficialato, violando os preceitos da ética e os deveres militares,
afetando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, contrariando, por
via de consequência, o conteúdo descrito no artigo 28, incisos I, II, IV, VI, VII, VIII
e XIX, bem como no artigo 31, incisos III, IV e V, todos do Estatuto dos Militares,
aprovado pela Lei nº 6.880/80.
Oficial não justificado por incompatibilidade para com o Oficialato.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata do
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
4/82
Julgamento, por maioria, em Questão de Ordem, em receber a Petição defensiva
como memoriais, com o consequente prosseguimento do julgamento do Conselho de
Justificação em epígrafe; por maioria, em rejeitar a Preliminar suscitada de ofício,
de nulidade do procedimento a partir do julgamento Secreto; por maioria, em
rejeitar a segunda Preliminar suscitada de ofício, de ilegitimidade da remessa dos
autos ao Superior Tribunal Militar pelo Comandante da Força, sem a representação
da Advocacia-Geral da União, julgando extinto o presente Conselho sem resolução
de mérito, nos termos do artigo 3º, alínea “d”, do CPPM, c/c o artigo 485, inciso IV,
do novo CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em julgar o
CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO culpado pelos fatos que lhe foram imputados,
declarando-o incompatível para com o oficialato, determinando a perda do seu posto
e da sua patente, na forma do artigo 16, inciso I, da Lei nº 5.836/72, e do artigo 142,
§ 3º, inciso VI, da Constituição Federal.
Brasília, 25 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
O Comandante da Marinha, por intermédio da Portaria nº
259/MB/MD, de 10 de setembro de 2021, nomeou Conselho de Justificação
objetivando a análise da conduta do CC EN MICHEL KIREEFF COVO, por ter sido
enquadrado na alínea “c” do inciso I do artigo 2º da Lei nº 5.836/72, em razão das
imputações contidas no Ofício nº 40-1334/2021.
O Libelo Acusatório apresentou o seguinte “Histórico dos Fatos”:
“(...) Conforme o Ofício nº 40-1334/2021 (Parte Acusatória) da Diretoria de
Pessoal Militar da Marinha (DPMM) (fls.11 e 12) e seus apensos (fls.13 a 270),
segue o resumo do histórico dos fatos, mais relevantes ao caso em tela, referentes à
carreira do oficial justificante, precedentes à presente acusação:
1. Em 08JUN2001 foi assinada a Portaria nº 359/2001 do Ministério da Defesa,
designando o justificante, o CC (EN) 83.0018.16 MICHEL KIREEFF COVO, para
realizar o Curso de Engenharia Nuclear, com duração de 130 semanas na
Universidade da Califórnia em Berkeley, Califórnia, nos Estados Unidos da
América (fls.116);
2. Em AGO2003 o justificante encaminhou requerimento de concessão de licença
para tratamento de interesse particular (LTIP) (fls.76-82), pleiteando continuar
seus estudos nos Estados Unidos, pedido este que foi indeferido pela Marinha do
Brasil (MB);
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
5/82
3. Em 05MAI2004 o oficial entregou pedido de demissão do Serviço Ativo da
Marinha (SAM), sendo o mesmo indeferido por necessidade de ressarcimento ao
erário do curso custeado pela União (fls. 107 a 111);
4. Mesmo com o indeferimento dos pedidos de licença e demissão, o militar não se
apresentou à Organização Militar (OM) onde servia (Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo - CTMSP), ensejando a instauração de processo de
deserção (nº 0000004-30.2004.7.02.0202), decorrente do abandono de suas
atividades (fls.15 a 119);
5. Em 13MAI2004, foi iniciada a investigação de ausência pelo CTMSP (fls.49, 57 e
60), sendo a Portaria de Agregação da DPMM (fls.17 e 18) considerada a partir de
21MAI2004;
6. Entretanto, o referido processo de deserção (nº 0000004-30.2004.7.02.0202),
citado no item 4 desta Seção do Libelo, foi arquivado, em 14NOV2017 (fls.123 a
128), por ausência de justa causa, em razão de erro administrativo na
determinação da data em que foi configurado o crime de deserção, sendo o militar
revertido à ativa (Portaria nº 294/DPMM, de 15FEV2018), sendo consignado o
restabelecimento da remuneração e da contagem do tempo de serviço
condicionados à sua apresentação no CTMSP, o que de fato, não ocorreu (fls.193);
7. Em 08ABR2019, o justificante entrou com um pedido (nº 5005392-77-
2019.4.03.6100) na Vara Federal de São Paulo (fls. 211 a 231) requerendo que a
MB procedesse à sua transferência ex officio para a reserva remunerada, por
motivo de ter atingido a idade limite para permanência no serviço ativo, no posto
de Capitão de Corveta (52 anos), a qual o autor atingiu em 01ABR2019;
8. Em 09SET2019, foi lavrado novo termo de deserção (n 9 7000330-
58.2019.7.02.0002), (fls.129 a 139), com data retroativa de contagem de início da
ausência para 08ABR2019, pois naquela data, o autor manifestou conhecimento de
sua reversão ao serviço ativo no momento em que entrou com pedido de
transferência ex officio para a reserva remunerada na Justiça Federal, citado no
item anterior;
9. Em 14JUL2020, a 6ª Vara Cível Federal de São Paulo julgou improcedente o
pedido (nº 5005392-77-2019.4.03.6100), citado no item 7 desta Seção do Libelo, do
justificante de transferência ex officio para a reserva remunerada, constando na
decisão judicial (fls. 237 a 239):
"(...) oportuno destacar que, embora o autor tenha completado a idade prevista em
lei para transferência para a reserva remunerada, o fato é que passou quase duas
décadas afastado do serviço militar.
(...) À evidência, observadas as particularidades do coso, não resta demonstrado
direito à transferência para reserva remunerado, de forma que improcede a
pretensão autoral."
10. Em 08OUT2020, o Ministério Público Militar requereu o arquivamento
definitivo do processo de deserção (07000330-58.2019.7.02.0002), citado no item 8
desta Seção do Libelo, por ter sido lavrado o termo com data retroativa de
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
6/82
contagem de início da ausência para 08ABR2019, após o atingimento da idade
limite de permanência na ativa (fls. 169 a 177);
11. Em 13JAN2021, por meio da Portaria nº 46, de 13JAN2021, da DPMM
(fls.263), o justificante CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO foi revertido ao Corpo
de Engenheiros da Marinha, a partir de 08OUT2020, em virtude do arquivamento
dos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº
7000330-
58.2019.7.02.0002 (citado no item 8 desta Seção do Libelo), sendo consignado que
o restabelecimento da remuneração, assim como a contagem de tempo de serviço
será reiniciada após a apresentação do militar no Centro Tecnológico da Marinha
em São Paulo (CTMSP), Organização Militar (OM) que servia, fato que, até o
momento não ocorreu;
12. Consta dos autos (fls. 265 a 268) a decisão judicial, datada de 15JAN2021, do
Exmo. Sr. Juiz Federal SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS, da 5º
Vara Federal do Rio de Janeiro, indeferindo o pedido liminar (mandado de
segurança
nº
5001526-10.2021.4.02.5101/RJ)
formulado
pelo
justificante,
objetivando:
“(...) sua imediata reversão ao Serviço Ativo da Marinha, com a publicação da
Portaria correspondente e a autorização judicial de apresentação perante a
Comissão Naval Brasileira de Washington -CNBW ou no Consulado-Geral do
Brasil em São Francisco - EUA, em razão da pandemia do COVID-19 e de estar
residindo nos Estados Unidos da América, atualmente."
(...)”.
A partir do resumo dos fatos, o Libelo Acusatório passou ao
“Enquadramento da Acusação”, nos seguintes termos:
“(...) A Parte Acusatória (Of nº 40-1334/2021 do DPMM para o Chefe do Gabinete
do Comandante da Marinha) considerou que o justificante praticou ato que afeta a
honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, não observando os
preceitos da ética militar, preconizados no Art. 28, caput e incisos do Estatuto dos
Militares, Lei nº 6.880/1980, sendo enquadrado no previsto na alínea c, do Inciso I,
do Art. 22 da Lei nº 5.836/1972, conforme descrito:
"(...) 2. Participo, ainda, que o Oficial encontra-se em situação jurídica atípica,
tendo em vista que foi revertido ao Serviço Ativo da Marinha, todavia abstém-se de
se apresentar na OM em que servia, tendo sido arquivados os dois processos de
deserção aos quais respondeu, bem como denegado judicialmente seu pleito de
transferência para a reserva remunerada. Assim é entendimento desta Diretoria que
o presente caso amolda-se ao previsto na alínea c, do Inciso I, do art. 22 da
referência (Lei nº 5.836/1972), podendo a Administração Naval optar pela
instauração do respectivo Conselho de Justificação (CJ).
3. Isto posto, considerando que a honra, o pundonor militar e o decoro da classe
constituem valores morais essenciais e indispensáveis aos militares que envergam a
farda da Marinha do Brasil, os quais em tese, foram desrespeitados pelo referido
oficial, considerando que optou por abandonar suas obrigações castrenses, deixou
de indenizar a União pelos gastos com sua formação profissional, recusando-se a
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
7/82
retornar e reassumir as suas funções, mesmo após o arquivamento dos processos de
deserção, solicito submeter o presente expediente à consideração do Comandante
do Marinha, visando à nomeação do CJ, de acordo com a referência (Lei nº
5.836/1972)".
Parte acusatória - Of nº 40-1334/2021 do DPMM para o Chefe do Gabinete do
Comandante da Marinha.
Diante dos fatos apresentados na Parte Acusatória e seus anexos (fls. 11 a 270), o
justificante praticou ato que afeta a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro
da classe (alínea c do inciso 1, do art.2 2 , da Lei nº 5.836/1972) por não observar
o contido dos seguintes incisos do Art.28 do Estatuto dos Militares.
O Art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), acerca dos preceitos da
Ética Militar, prevê:
"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:"
1. Itens 1 e 2 da Parte Acusatória (fls. 11)
"1. (...) o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO, revertido ao Corpo de Engenheiros
da Marinha, conforme anexo A (Port nº 146, de 13JAN2021 da DPMM), recusa-se
a retornar ao Brasil para assumir suas funções militares, após a realização de
curso de pós-graduação, custeado pela União, nos Estados Unidos da América. (...)
2. (...) o Oficial abstém-se de se apresentar na OM em que servia (...)"
O ato anterior contraria o descrito no Inciso IV do art. 28 do Estatuto dos Militares
(Lei nº 6.880/1980), conforme apresentado a seguir:
1.1 Inciso IV do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.88011980)
"(...) IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes; (...)"
O justificante CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO foi revertido ao Corpo de
Engenheiros da Marinha, a partir de 08OUT2020, por meio da Portaria nº 46, de
13JAN2021, da DPMM (fls. 13), em virtude do arquivamento dos autos da
Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000330-58.2019.7.02.0002. No
entanto, ficou consignado que o restabelecimento da remuneração, assim como a
contagem de tempo de serviço seria reiniciada após a apresentação do militar no
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), Organização Militar
(OM) que servia, fato que, até o momento não ocorreu, de acordo com a parte
acusatória (fls. 11 e 12), pois o justificante recusa-se a retornar ao Brasil para
assumir suas funções militares.
2. Item 3 da Parte Acusatória (fls. 11): "optou por abandonar suas obrigações
castrenses (...), recusando-se a retornar e reassumir as suas funções, (...)"
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
8/82
O ato anterior contraria o descrito no Inciso II, VII e VIII do Art. 28 do Estatuto
dos Militares (Lei nº 6.880/1980), conforme apresentado a seguir:
2.1 Incisos II, VII e VIII do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980)
"II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação; (...)"
O justificante, mesmo após o arquivamento dos dois processos de deserção aos
quais respondeu (IPD nº 0000004-30.2004.7.02.0202, arquivado em 2017 (fls. 123
a 128) IPD nº 7000330-58.2019.7.02.0002, arquivado em 08OUT2020 (fls. 169 a
177) não se apresentou no CTMSP, OM a qual está vinculado para exercer de fato
as funções inerentes ao seu cargo. O justificante "optou por abandonar suas
obrigações castrenses (...)", de acordo com a Parte Acusatória (fls. 11 e 12), não
assumindo a função que lhe era designada no CTMSP, deixando, portanto, de
exercer as funções que lhe cabem em decorrência do cargo a que estava designado
para exercer no CTMSP; empregar todas as suas energias em benefício do serviço e
de desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação (...)”.
Constam dos autos todos os documentos que subsidiaram o Libelo
Acusatório, sendo oportuno destacar:
1) Certidão de negativa de Citação da Comissão Naval Brasileira em
Washington, na qual restou consignado o seguinte:
“(...) Certifico que, em cumprimento à Portaria n 2 35/SGM/CNBW de 21 de
outubro de 2021, dirige-me à 727 San Pablo Ave, apt 203, Albany, Califórnia,
94706, Estados Unidos da América, inicialmente às 7h e novamente às 10h para
citar o Capitão de Corveta (EN) MICHEL KIREEFF COVO para comparecimento
às 08h, da data de 01 de novembro de 2021 no Centro Tecnológico da Marinha em
São Paulo, para participar da primeira sessão do Conselho de Justificação
instaurado pela Portaria nº 259 de 10 de setembro de 2021, do Comandante da
Marinha, não sendo o respectivo Oficial encontrado em ambas as tentativas que
realizei.”;
2) Certidão de 27 de outubro de 2021, na qual o Escrivão do Conselho
de Justificação consignou que o Advogado de Defesa do Justificante foi notificado a
comparecer à primeira Sessão do procedimento administrativo, previamente
agendada para o dia 1º de novembro de 2021, às 08:00h;
3) Certidão de 1º de novembro de 2021, na qual restou consignado o
seguinte:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
9/82
“(...) Certifico que, em cumprimento ao Despacho, de fls. (...), da Capitão de
Fragata (CD) LIVIA FERREIRA SOARES, Presidente, nesta data, a bordo do
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), entreguei, em mãos, aos
defensores do justificante, a Sra advogada TATIANA POSDNYAKOVA CLARO e ao
Oficial Defensor, o Primeiro-Tenente (RM2-T) IGOR DANIEL LIMA DE SOUZA, os
seguintes documentos: Ofícios nº 7/2021 e nº 8/2021 (nos meios físico e digital), e
seus apensos (em meio digital), cópia do Libelo Acusatório (nos meios físico e
digital) e cópia dos autos digitalizados, do que, para constar, lavro esta Certidão,
ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um.”;
4) Ata da 1ª Sessão do Conselho de Justificação, de 1º de novembro de
2021, da qual se extrai:
“(...) Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, a bordo
do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), presentes todos os
membros do Conselho de Justificação, a advogada defensora, Sra TATIANA
POSDNYAKOVA CLARO, substabelecida pelo Sr. JORGE CESAR DE ASSIS,
advogado constituído por procuração do justificante CC (EN) MICHEL KIREEFF
COVO e o Oficial Defensor, o Primeiro-Tenente (RM2-T) IGOR DANIEL LIMA DE
SOUZA, nomeado por Portaria nº 336/2021 do Comandante da Marinha, ausente o
justificante, a Sra. Presidente, Capitão de Fragata (CD) LIVIA FERREIRA
SOARES, declarou aberta a sessão, às oito horas e quatorze minutos, e prestou o
compromisso legal de bem servir, no que foi acompanhado pelos demais membros;
em seguida, ordenou que o Inquiridor e Relator, o Capitão de Fragata (T) MOISES
DE LIMA SOARES realizasse a leitura dos documentos que constituíram o ato de
nomeação do presente Conselho, em especial o Libelo Acusatório. Finda a leitura,
foi perguntado ao justificante e a seus defensores sobre os documentos a serem
juntados aos autos, sendo apresentada cópia da carteira profissional da OAB da
advogada defensora substabelecida, a Dra TATIANA POSDNYAKOVA CLARO,
para juntada.
(...)
5) excepcionalmente, caso haja comprovada impossibilidade de comparecimento
presencial do justificante na audiência de qualificação e interrogatório, por motivo
de força maior, em consonância com Art. 62 da Resolução nº 224, de 17 de maio de
2016, do Superior Tribunal Militar (STM) e Art. 32 da Resolução nº 354, de 19 de
novembro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o justificante poderá
solicitar a este Conselho de Justificação a concessão para disponibilização de
acesso à audiência em ambiente virtual, na forma telepresencial (...)”;
5) Resposta da Presidente do Conselho de Justificação à Defesa do
Justificante, deferindo o pedido da Qualificação e Interrogatório do CC EM
MICHEL KIREEFF COVO em ambiente virtual, nos seguintes termos:
“(...) Senhor Advogado,
1. Pelo presente, participo a resposta aos itens de vosso requerimento nº 2 datado
de 4 de novembro de 2021:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
10/82
Resposta ao item 1 - Requisição do justificante para acesso à audiência em
ambiente virtual, na forma telepresencial
1.1 Participo o DEFERIMENTO do pleito do Oficial justificante, CC (EN)
MICHEL KIREEFF COVO, para acesso à audiência em ambiente virtual, na forma
telepresencial, de acordo com o declarado pelo CJ no item 5 da Ata da 1ª sessão, e
em consonância com Art. 6 da Resolução nº 224, de 17 de maio de 2016, do
Superior Tribunal Militar e Art. 32 da Resolução nº 354, de 19 de novembro de
2020, do Conselho Nacional de Justiça.
1.2 Conforme já informado na 1ª sessão deste Conselho, a referida audiência
(Qualificação e Interrogatório) ocorrerá no dia 9 de novembro de 2021, às nove
horas (horário de Brasília), a bordo deste Centro Tecnológico, estando presentes a
defesa do justificante e os membros do CJ (...)”;
6) Manifestação da Defesa, por intermédio de e-mail, na qual foram
indicadas 2 (duas) testemunhas, a saber, a CF EN Ref Eliane Ferret e a Engenheira
Miriam Caldas Pitrowski, bem como os quesitos a serem formulados para a
testemunha arrolada no Libelo Acusatório, in casu, o CF Luis Machado de Souza;
7) Despacho do Exmo. Sr. Comandante da Marinha, de 21 de março de
2022:
“(...) Vistos e examinados os presentes Autos de Conselho de Justificação nomeado
por meio da Portaria nº 259/MB/MD, de 10 de setembro de 2021, a que foi
submetido o Capitão de Corveta (EN) MICHEL KIREEFF COVO, enquadrado na
alínea c do inciso I do art. 2º da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, e, usando
das atribuições que me confere a alínea a do inciso V do art. 13 da referida Lei,
RESOLVO:
CONCORDAR com o Relatório elaborado pelos membros Juízes – por unanimidade
de votos - e considerar o Justificante CULPADO, considerando que praticou atos
que afetaram a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, por não
ter observado os preceitos de ética militar, contidos nos incisos I, II, IV, VI, VII, VIII
e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), que emanam de um
conjunto de condutas morais e profissionais irrepreensíveis que ligam o militar à
Pátria e ao seu serviço.
Sejam os Autos remetidos ao Superior Tribunal Militar para processo e julgamento,
nos termos do disposto nos artigos 15 e 16 da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972.”.
Em 9 de novembro de 2021, o Justificante foi interrogado, tendo sido
elaborado o Auto de Qualificação e Interrogatório do qual se extrai o seguinte:
“(...) A Sra. Presidente, Capitão de Fragata (CD) LIVIA FERREIRA SOARES
prestou o compromisso legal de bem servir, no que foi acompanhado pelos demais
membros, sendo declarado ao justificante que o mesmo não está obrigado a
responder as perguntas que lhe serão formuladas, porém seu silêncio poderá ser
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
11/82
interpretado em prejuízo da própria defesa, nos termos do Art. 305 do CPPM
(Código de Processo Penal Militar). Outrossim, foi declarado que serão
consignadas as perguntas que o justificante deixar de responder e as razões que
invocar para não o fazer. O advogado defensor, Dr. JORGE CESAR DE ASSIS,
levantou questão de ordem a respeito da leitura do Art. 305 do CPPM, invocando o
Art. 5 da Constituição Federal, pois o direito de silêncio do justificante não pode
ser usado em prejuízo de sua própria defesa, o que foi acatado e deferido pela Sra.
Presidente.
O justificante, após assistir à leitura da Parte Acusatória e do Libelo Acusatório,
passou a ser qualificado e interrogado. Certifica-se que as perguntas e respostas do
presente interrogatório constarão do arquivo digital da gravação eletrônica
audiovisual, e sua respectiva transcrição, anexados seguidamente a este termo.
Sendo-lhe perguntado, nos termos do Art. 306 do CPPM, qual sua qualificação, ou
seja, o seu nome, posto, NIP, naturalidade, estado civil, idade, filiação, data de
nascimento, endereço de residência, correio eletrônico, profissão ou meios de vida,
local onde exerce a sua atividade profissional, e formação acadêmica, respondeu:
nome: MICHEL KIREEFF COVO; posto: Capitão de Corveta (EN); NIP
83.0018.16; naturalidade: São Paulo-SP; estado civil: casado; idade: cinquenta e
quatro anos; filiação: JOSÉ COVO GARCIA e RIMA KIREEFF COVO; data de
nascimento: 01/04/1967; endereço de residência: 727, San Pablo Avenue, apt. 203,
Albany, California, 94706, Estados Unidos da América; correio eletrônico:
kireeff@hotmail.com; meios de vida ou profissão que exerce: Capitão de Corveta
Engenheiro Naval da ativa, depois de ter atingido... mesmo após ter atingido a
idade limite; local onde exerce a sua atividade profissional: CTMSP; formação
acadêmica: Colégio Naval, Escola Naval, dois mestrados (um em São Paulo, em
Engenharia Eletrônica e outro na Universidade de Berkeley, em Engenharia
Nuclear) e um doutorado (Universidade de Berkeley em Engenharia Nuclear);
Perguntado quando ingressou na Marinha do Brasil, respondeu: mil novecentos e
oitenta e três; Perguntado que funções exerceu na Marinha do Brasil e quando,
respondeu: eu exerci funções no GQG como Intendente e no Centro de Eletrônica
da Marinha no Rio de Janeiro como Engenheiro, antes de assumir... antes de ser
designado para ir para o CTMSP. Todos esses dados se encontram na minha
caderneta; Perguntado há quanto tempo está afastado da Organização Militar onde
serve (CTMSP), respondeu: estou afastado por um período de...que...em que as
duas deserções...a primeira e a segunda deserção foram arquivadas por ausência
de justa causa e... esses fatos não deveriam ser questionados porque...por ausência
de justa causa; Perguntado se, após a reversão ao Corpo de Engenheiros da
Marinha, a partir de oito de outubro de dois mil e vinte, por meio da Portaria g
46/DPMM, de treze de janeiro de dois mil e vinte e um, o Sr. chegou a se apresentar
à Organização Militar onde serve (CTMSP), respondeu: eu só...é...a segunda
deserção...o arquivamento da segunda deserção se deu da seguinte forma...em
outubro de dois mil e vinte ocorreu o arquivamento e passados três meses nós
entramos com mandado de segurança pedindo que a reversão fosse publicada, e
para que eu me apresentasse aqui nos Estados Unidos, tendo em vista que se
encontrava no pico da pandemia no Brasil e nos Estados Unidos. Aquele caso...é...a
reversão ocorreu, mas...é...a publicação da reversão ocorreu, mas a apresentação
está ainda sendo questionada no TRF-2...está sub judice e sem o julgamento de
mérito, ainda; Perguntado se considera verdadeira a acusação que lhe é feita no
Libelo Acusatório, que lhe foi lido, respondeu: existiram duas deserções arquivadas
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
12/82
por ausência de justa causa...e eu já atingi a idade limite, então por imperativo
legal eu não poderia mais assumir nenhuma função da ativa...e vários fatos que
vocês disseram que eu me recuso a apresentar, não é o caso...todos esses fatos estão
de acordo com...sob julgamento no TRF-2 ou 3 no Brasil; Perguntado se está sendo
ou já foi processado pela prática de outra infração e, em caso afirmativo, em que
juízo, se foi condenado, qual a pena imposta e se a cumpriu, respondeu: nunca;
Perguntado se tem algo mais a declarar, respondeu: não; Perguntado se tem fatos a
alegar ou provas a apresentar em sua defesa, ou documentos que queira entregar
para serem juntados aos Autos, respondeu que: não.
Certifica-se no presente termo que o registro audiovisual desta audiência foi
gravado, de forma eletrônica, sendo este juntado aos autos e encaminhada às
partes cópia do registro original. A Sra. Presidente do Conselho de Justificação
determinou que: seja entregue ao justificante e seus defensores, cópia atualizada
dos autos digitalizados; seja realizada a transcrição do registro audiovisual da
presente audiência de qualificação e interrogatório, após feita a degravação; seja
juntada a referida transcrição aos autos e enviada cópia às partes, no prazo de
vinte e quatro horas.
Foi declarado ainda ao justificante e a seus defensores que o prazo para entrega de
suas razões por escrito (defesa prévia), após a presente Audiência de Qualificação
e Interrogatório, é de sete dias corridos, ou seja, até a data de dezesseis de
novembro de dois mil e vinte e um.
O advogado defensor, Dr. JORGE CESAR DE ASSIS, levantou questão de ordem
solicitando três requerimentos. Primeiramente, requereu a dispensa do Oficial
Defensor nomeado pelo Comandante da Marinha, pois o justificante já possui
advogados defensores constituídos por procuração. A Sra. Presidente respondeu
não haver nada a opor ao primeiro requerimento. Requereu, em seguida, que a
oitiva da testemunha de acusação arrolada no Libelo Acusatório, o Capitão de
Fragata (T) LUIS MACHADO DE SOUZA, fosse realizada de forma telepresencial,
tal como a presente audiência. Ao segundo requerimento, a Sra. Presidente
indeferiu o pleito, respondendo que já foi enviada carta precatória em cinco de
novembro de dois mil e vinte um à Autoridade Militar (Comando em Chefe da
Esquadra) à qual a testemunha está subordinada, nos termos dos Art. 346 , 349 e
361 do CPPM. Por fim, requereu que o justificante participasse, de forma
telepresencial, das oitivas das testemunhas de defesa, o que foi acatado e deferido
pela Sra. Presidente.
A advogada defensora, Dra. TATIANA POSDNYAKOVA CLARO levantou questão
de ordem, consultando no mesmo ato o advogado defensor Dr. JORGE CESAR DE
ASSIS, se o mesmo gostaria que fosse consignado em ata a questão sobre a ordem
do interrogatório do justificante, que deveria ser ouvido por último, após as
testemunhas, por ser considerado o último ato do processo. O Dr. JORGE CESAR
DE ASSIS manifestou-se inicialmente em concordância, porém não vê nenhum
problema na forma como foi conduzido o atual interrogatório. A Sra. Presidente
declarou que foi seguida a ordem de inquirição preconizada no CPPM e na Lei do
Conselho de Justificação, porém a Sra. Presidente se manifestou de modo a
considerar novo interrogatório do justificante somente se houvesse fato novo
relevante ao caso que viesse a apresentar necessidade de se ouvir novamente o
justificante.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
13/82
E, como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, deu-se por finda a presente
qualificação e interrogatório às dez horas e oito minutos, do que, para constar,
lavro este termo que, lido e achado conforme, vai por todos os membros deste
Conselho de Justificação assinado, assim como pela advogada defensora e oficial
defensor.”.
No dia 10 de novembro de 2021, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pela Defesa do Justificante, a saber:
1) CF EM Ref Eliana Ferret, de cujo depoimento é possível extrair:
“(...) Perguntada sobre qual sua relação com o justificante, respondeu que foi meu
subordinado no Centro de Eletrônica da Marinha. Perguntada sobre qual a última
data que esteve com o justificante, respondeu que presencialmente, quando ele
desembarcou do Centro de Eletrônica da Marinha, que pelo que estava vendo, foi
em dois mil e um, pois está na reserva desde janeiro de dois mil e cinco. A
testemunha repetiu que foi quando o justificante desembarcou do Centro de
Eletrônica da Marinha, mas não sabe a data ao certo, repetindo que talvez tenha
sido em dois mil e um, porém repetiu não saber a data ao certo. Perguntada sobre o
que sabe sobre o relatado no Libelo Acusatório, respondeu que soube agora e pelo
que o justificante relatou a ela recentemente. Perguntada sobre se tem
conhecimento que o justificante tenha praticado ato que afete a honra pessoal, o
pundonor militar ou o decoro da classe, não observando os preceitos da ética
militar, preconizados, sobretudo, no Art. 28 caput e incisos do Estatuto dos
Militares (EM), respondeu que não, que não tem conhecimento. Perguntada se tem
algo mais a declarar, respondeu que tem sim, que chegou no CETM em mil
novecentos e noventa e nove, sendo o "MICHEL" (sic) chefe do departamento
técnico, quando assumiu o departamento dele, sendo que o justificante passou as
funções para a testemunha. A testemunha relatou ainda que, depois disso, foi criada
uma divisão técnica na qual o justificante ficou responsável, sendo o mesmo
encarregado daquela divisão. Relatou ainda que a referida divisão solucionava
problemas praticamente impossíveis, pois na época, não sabe agora, havia muitos
problemas com sobressalentes de equipamentos eletrônicos. Relatou ainda que o
justificante, juntamente com sua equipe de outros oficiais, desenvolvia
equipamentos ou estruturas que substituíssem aquele componente que estava
descontinuado, sendo um trabalho muito vitorioso, pois o referido oficial levou
aquela divisão com muita técnica, sendo agregador com oficiais subordinados a
ele. Relatou ainda que nunca teve problema em relação ao desempenho do
justificante, nem pessoal, nem profissional, pois o mesmo sempre cumpriu com suas
obrigações, sempre chegou no horário, nunca se negou a fazer nenhum tipo de
trabalho, nem ficar depois do expediente. Em síntese, a testemunha relatou que não
tem nada a falar negativamente do justificante, que só teve boas experiências com
ele, sendo tudo. Foi dada a palavra ao advogado defensor, o Dr. JORGE CESAR
DE ASSIS, que alegou que o primeiro quesito que queria perguntar à testemunha, a
mesma já havia respondido, ou seja, há quanto tempo conhecia o justificante.
Alegou também que, quanto ao seu segundo quesito, este já havia sido respondido,
ou seja, quanto tempo trabalharam juntos, sendo seu terceiro quesito também
respondido previamente, ou seja, a atividade profissional desenvolvida pela
testemunha e pelo justificante. Passou então a inquirir a testemunha. Perguntada,
profissionalmente falando, como era o desempenho do Comandante MICHEL,
respondeu que como havia falado anteriormente, que não tinha nada a falar
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
14/82
negativamente a respeito do Comandante MICHEL, que sempre procurou soluções
técnicas para os maiores problemas de sobressalentes, apresentando desempenho
técnico excelente. Perguntada, do ponto de vista acadêmico, se a testemunha
chegou a participar de algum evento com o Comandante MICHEL, algum curso
etc., respondeu que já tem muito tempo, que acha que ele participou de mostras,
mas não tem muita certeza disso, pois sua memória não está muito boa, mas acha
que ele participou de feiras, não tendo muita recordação disso. Foi passada a
palavra à advogada defensora substabelecida, Dra TATIANA POSDNYAKOVA
CLARO, que passou a inquirir a testemunha. Perguntada, apesar da testemunha já
ter falado de maneira genérica sobre o assunto, se ela poderia falar de maneira
mais específica sobre como era o trato pessoal do "Capitão MICHEL" (sic) com
seus subordinados e com seus superiores hierárquicos, respondeu que como já
havia falado anteriormente, que ele tinha um bom relacionamento com os
subordinados, não tendo chegado a ela nenhuma reclamação de algum subordinado
dele, que ele porventura estivesse destratando, que nunca chegou tal informação.
Relatou ainda que, com relação a ela, a testemunha, não tem nada que o desagrave
e, com relação ao vice-diretor e diretor, relatou que, pelo que sabe, nunca houve
nenhum fato, nem com relação a outros oficiais do CETM. Perguntada se confirma
que nunca presenciou nenhum fato ou ato que desabonasse a conduta do "Capitão"
(sic), respondeu que não. A senhora advogada defensora alegou ter terminado sua
inquirição.
Foi dada a palavra ao Oficial Justificante, perguntando se o mesmo queria se
pronunciar, ao que respondeu que não, que apenas era um prazer rever a
Comandante ELIANA depois destes anos que se passaram. Foi dada a palavra ao
Oficial Defensor, que declarou não haver perguntas para a testemunha. E, como
nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente depoimento,
do que, para constar, lavro este termo que lido e achado conforme, vai por todos os
membros deste Conselho de Justificação assinado, pela advogada defensora e pelo
oficial defensor, presentes ao depoimento.”;
2) Sra. Mirian Caldas Pitrowski, de cujo depoimento é possível extrair:
“(...) Perguntada sobre qual sua relação com o justificante, respondeu que
trabalhou na Marinha no período em que ele trabalhou. Relatou que trabalhou
trinta anos, tendo sido contemporânea do justificante por um período. Perguntada
qual a última data que esteve com o justificante, respondeu que quando ele
desembarcou do Centro de Eletrônica da Marinha, e que depois não teve mais
contato com ele. Perguntada sobre o que sabe sobre o relatado no Libelo
Acusatório, respondeu que não, que não tinha conhecimento. Perguntada sobre se
tem conhecimento que o justificante tenha praticado ato que afete a honra pessoal,
o pundonor militar ou o decoro da classe, não observando os preceitos da ética
militar, preconizados, sobretudo, no Art. 28 caput e incisos do Estatuto dos
Militares (EM), respondeu que não. Perguntada se tem algo mais a declarar,
respondeu que diria que, no período que compartilhou com o "MICHEL" (sic)
trabalho e atividades, incluindo um curso na Itália, ele foi um excelente oficial, um
excelente companheiro, não tendo nada que desabonasse sua conduta, pelo
contrário, só tendo elogios. Foi dada a palavra ao advogado defensor, o Dr.
JORGE CESAR DE ASSIS, que procedeu à inquirição da testemunha. Perguntada
exatamente em qual unidade da Marinha, a testemunha trabalhou com o
Comandante MICHEL, respondeu que verificando as suas anotações, desde o
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
15/82
momento que ele entrou, no CETM, até o final, tendo trabalhado, por assim dizer,
não na mesma divisão, mas ele estava no CETM e ela ficou encarregada de
departamento por um período, mais abrangente do que ele estava lá, tendo saído do
CETM somente em dois mil e oito e em dois mil e um ele saiu. Perguntada se
lembra que tipo de atividades o justificante e a testemunha desenvolviam naquela
unidade, respondeu que a sua atividade era de instalação, então instalava qualquer
equipamento de radar, de comunicações, e como ele trabalhou na seção de
comunicações, de radar, de digital, acabou que sempre interagia com essas
divisões, a fim de fazer o seu serviço, que era instalação a bordo de navios, então
era bem estreita a relação. Perguntada como era, profissionalmente falando, o
desempenho do Comandante MICHEL, respondeu excelente, sem restrições.
Relatou que, como é civil, só tem elogios para ele, porque ele tratava os civis com
todo o respeito, e sempre tentando resolver todos os problemas. Relatou ainda que,
profissionalmente, ele era muito bom, superior até ele ter acrescentado ao seu
trabalho, ideias, inovações e teorias boas. Perguntada se chegou a participar de
algum evento acadêmico juntamente com o justificante, se algum curso, seminário,
respondeu que fizeram um curso na Itália, do radar de busca (nome do
equipamento ininteligível) durante quatro meses, tendo sido aí que estreitaram o
contato. Perguntada como era, do ponto de vista acadêmico, o desempenho do
Comandante MICHEL, respondeu que excelente, que ele era sempre "Bravo Zulu".
O advogado defensor relatou ter encerrado suas perguntas, tendo passado a
palavra à advogada defensora substabelecida, Dra. TATIANA POSDNYAKOVA
CLARO, que procedeu à inquirição da testemunha. Perguntada, tendo a testemunha
relatado que o "Capitão MICHEL" (sic) não teria nenhuma conduta que o
desabonasse, apenas elogios, quais seriam os elogios que teria a fazer sobre o
Comandante MICHEL, respondeu disciplinado, organizado, justo, comportamento
impecável, tendo somente elogios ao oficial, a bordo de uma OM mista, que tinha
civis e militares e todo o tipo de gente, e ele soube levar a equipe para um trabalho
feito. Perguntada se chegou a presenciar algum tipo de insubordinação, alguma
falta de conduta ética, moral ou algo que desabonasse a conduta do justificante,
respondeu que não. Perguntada, na parte que disse que o oficial era justo, este era
justo em que sentido, respondeu que normalmente na OM que é mista, você tem que
fazer, saber levar as punições e regras, sendo que o oficial sempre preservou por
essa conduta, como faltas demais, tem muitos problemas familiares que acabam
chegando dentro do gabinete e ele sabia exatamente como coordenar e colocar isso,
com todos esses problemas. A advogada defensora encerrou sua inquirição à
testemunha. Foi dada a palavra ao Oficial Justificante, perguntando se o mesmo
queria se pronunciar, ao que respondeu que não, que apenas era um prazer rever a
Sra. MIRIAN. Foi dada a palavra ao Oficial Defensor, que declarou não haver
perguntas para a testemunha. Foi perguntada à testemunha que queria fazer mais
alguma declaração, respondendo que não. E, como nada mais disse e nem lhe foi
perguntado, deu-se por findo o presente depoimento, do que, para constar, lavro
este termo que lido e achado conforme, vai por todos os membros deste Conselho de
Justificação assinado, pela advogada defensora e pelo oficial defensor, presentes ao
depoimento (...)”.
Em 12 de novembro de 2021, foi ouvida a testemunha CF (T) Luis
Antônio Machado de Souza, de cujo depoimento é possível extrair o seguinte:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
16/82
“(...) Depois de prestar o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e lhe
for perguntado, foi-lhe lida a Carta Precatória e seus anexos. A seguir, passou a
responder aos quesitos: 1° quesito - O Sr. conheceu pessoalmente o Oficial
Justificante? Resposta - "Não". 2° quesito - O Sr. já serviu com o Oficial
Justificante? Resposta - "Não". 3° quesito - O que o Sr. sabe ou tem razão de saber
sobre o relatado no Libelo Acusatório? Resposta - "Soube dos fatos relatados por
meio do processo de deserção do qual fui encarregado em setembro de dois mil e
dezenove". 4° quesito - Que função o Sr. exerceu no Processo de Deserção Nº
7000330-58.2019.7.02.0002 (Anexo C da Parte Acusatória), instaurado em 2019 e
arquivado pelo Ministério Público Militar em 08OUT2020? Resposta -
"Encarregado do Processo de Deserção". 5° quesito - Que funções o Sr. exerceu no
CTMSP e em quais datas? Resposta - "Encarregado da Divisão de Material de
01ABR2013 a 29JUN 2015; Encarregado de Divisão de Execução Financeira de
01MAI2008 a 01ABR2013; Encarregado da Divisão de Abastecimento 01ABR2013
a 23ABR2013; Encarregado da Divisão de Patrimônio de 29JUN2015 a
15SET2016; Encarregado da Divisão de Aquisição no Exterior - Sede de
29JUN2015 a 30JUN2016; e Chefe de Departamento de RH de 11FEV2019 a
26N0V2019". 6º quesito - O Sr. sabe dizer se o Oficial Justificante chegou a se
apresentar na OM em que serve (CTMSP) no período em que o senhor serviu na
referida OM? Resposta - "O referido militar não se apresentou". 7° quesito - O
Oficial Justificante chegou a se apresentar no CTMSP no período de 15FEV2018 a
08ABR2019? Resposta - "O referido militar não se apresentou". 8º quesito - O Sr.
tem conhecimento de que o justificante tenha praticado ato que afeta a honra
pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, ou seja, que não tenha
observado os preceitos da ética militar, preconizados, sobretudo, no art. 28 caput e
incisos do Estatuto dos Militares (EM), e em especial aos incisos abaixo: Incisos II,
VII e VIII do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) "II - exercer, com
autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do
cargo; (...) VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço; e VIII -
praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação; (...)". Resposta - "Considero que foram exatamente esses preceitos da
ética militar que o Oficial Justificante não observou ao não se apresentar para
assumir suas funções". 9º quesito - Qual a data de ingresso da testemunha nos
Quadros da Marinha Brasileira, qual sua especialidade, e qual o local de sua
atuação profissional? Resposta - "Ingressei na Marinha aos vinte e três de março
de mil novecentos e noventa e sete, no Curso de Formação de Oficiais do Centro de
Instrução Almirante Wandenkolk, inicialmente no Quadro Complementar de
Oficiais Intendentes da Marinha. Em janeiro de mil novecentos e noventa e oito fui
transferido ao Quadro Técnico. Atualmente, meu local de atuação profissional é o
Comando em Chefe da Esquadra, em Niterói-RJ". 10º quesito - A testemunha
conhece o CC Michel Kireeff Covo? Resposta - "Não". 11º quesito - Chegou a
trabalhar com o acusado na mesma Organização Militar? Resposta - "Não". 12°
quesito - O que pode informar acerca da atuação profissional do acusado durante o
tempo de efetivo serviço na Marinha? Resposta - "Nada, pois não tive oportunidade
de trabalhar com o Justificante". 13° quesito - Como a testemunha tomou
conhecimento dos fatos constantes do Libelo Acusatório? Resposta - "O primeiro
contato com os fatos descritos se deu quando ocorreu o primeiro processo de
deserção em 2004. Na ocasião, eu era o gestor de pagamento do Comando do 8º
Distrito Naval e recebi uma Ordem de Serviço determinando o bloqueio de
pagamento do referido militar. O segundo contato com o caso em questão se deu
quando assumi a Chefia de Recursos Humanos no CTEMSP, no ano de dois mil e
dezenove. Após instrução da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, foi
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
17/82
instaurado novo processo de deserção, para o qual foi designado como
Encarregado". 14º quesito - O Sr. foi o encarregado da Instrução Provisória de
Deserção (IPD) que apurou possível crime cometido pelo Capitão de Corveta (EN)
83.0018.16 MICHEL KIREEFF COVO no ano de 2019? Resposta - "Sim". 15°
quesito - Qual foi o procedimento adotado na condução da Instrução Provisória de
Deserção? Resposta "Foi instaurado um processo de deserção retroativo, contando
os prazos de ausência e deserção a partir de oito de abril de dois mil e dezenove,
data na qual o Justificante ingressou com processo judicial solicitando sua
transferência ex officío para reserva renumerada, o que caracterizava sua ciência
de que deveria se apresentar à OM e, mesmo assim, não fez". 16° quesito - Qual foi
a decisão proferida pela Justiça Militar da União nos autos da Instrução Provisória
de Deserção Nº 7000330-58.2019.7.02.0002? Resposta - "Arquivamento do
processo". 17° quesito - O Sr. tem ciência de que o Justificante havia pedido
demissão do Serviço Ativo da Marinha em 2004? Resposta - "Não". 18º quesito -
Conhece as razões do indeferimento do pedido de demissão? Resposta - "Não".
Tendo respondido a todos os quesitos, foi-lhe perguntado se tinha mais alguma
declaração a fazer, ao que respondeu "não". E, como nada mais disse e nem lhe foi
perguntado, deu-se por findo o presente depoimento (...)”.
As Alegações Finais foram remetidas pela Defesa do Justificante, via
correio eletrônico, à Presidente do Conselho de Justificação em 23 de novembro de
2021, requerendo:
“(...)10.2 - Seja julgada procedente a Justificação, arquivando-se o processo; Em
decorrência do arquivamento do CJ, e com base na Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal, seja determinada sua passagem para a reserva remunerada ex-
officio pelo atingimento da idade-limite, a partir de 1º.04.2019, nos termos do art.
98, inciso I, do Estatuto dos Militares, vigente à época em que o Justificante, no
posto de Capitão de Corveta atingiu idade-limite de 52 (cinquenta e dois) anos de
idade ou;
10.3 - Em sendo considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo,
seja determinada sua passagem para a reserva remunerada ex-officio, a partir da
data da decisão da autoridade que determinou a instauração do Conselho de
Justificação.
Em qualquer caso, que a apresentação, para cumprir os deveres de reservista e o
preenchimento e atualização do cadastro de reserva, possa ser feita perante a
Comissão
Naval
Brasileira
em
Washington
-
CNBW
(https://www.marinha.mil.br/cnbw/), que é uma comissão permanente da MB dentro
da Embaixada Brasileira ou; no Consulado-Geral do Brasil em São Francisco,
(http://saofrancisco.itamaratv.gov.br/pt-br/News.xml),
bastando
que
sejam
encaminhados para o órgão escolhido, os documentos necessários para
preenchimento do Cadastro da Reserva (...)”.
Reunidos em Sessão de Deliberação no dia 26 de novembro de 2021,
os integrantes do Conselho de Justificação, “(...) levando em consideração o Libelo
Acusatório (fls. 273-278) e os fatos supracitados (...)”, consideraram “(...)
procedente o fato de que o justificante não observou os preceitos de ética militar,
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
18/82
contidos nos incisos II, IV, VII e VIII do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/1980).”, e, “(...) de acordo com o art. 12 da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972 (...)”, decidiu:
“(...) por unanimidade de votos, considerar que o justificante CC (EN) MICHEL
KIREEFF COVO é CULPADO das acusações que lhe são imputadas, enquadradas
no art. 2°, inciso I, alínea c da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972.”.
Por intermédio do Ofício nº 22/CTMSP-CJ, de 26 de novembro de
2021, a Presidente do Conselho de Justificação informou a Defesa do Justificante
que, em relação aos pedidos de transferência para a reserva remunerada ex officio,
seja pelo atingimento da idade limite de permanência no serviço ativo, bem como
pelo reconhecimento da não habilitação para o acesso em caráter definitivo, “(...) os
membros deste CJ não possuem a competência para deferir o solicitado pela defesa,
de acordo com as atribuições do CJ previstas na Lei nº 5.836/1972.”.
Nessa mesma data, a Defesa acusou o recebimento do citado
documento, bem assim a Presidente do Conselho de Justificação encaminhou os
autos ao Exmo. Sr. Comandante da Marinha que, em 21 de março de 2022, proferiu
Despacho nos seguintes termos:
“(...) Vistos e examinados os presentes Autos de Conselho de Justificação nomeado
por meio da Portaria nº 259/MB/MD, de 10 de setembro de 2021, a que foi
submetido o Capitão de Corveta (EN) MICHEL KIREEFF COVO, enquadrado na
alínea c do inciso I do art. 2º da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, e, usando
das atribuições que me confere a alínea a do inciso V do art. 13 da referida Lei,
RESOLVO:
CONCORDAR com o Relatório elaborado pelos membros Juízes - por unanimidade
de votos - e considerar o Justificante CULPADO, considerando que praticou atos
que afetaram a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, por não
ter observado os preceitos de ética militar, contidos nos incisos I, II, IV, VI, VII, VIII
e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), que emanam de um
conjunto de condutas morais e profissionais irrepreensíveis que ligam o militar à
Pátria e ao seu serviço.
Sejam os Autos remetidos ao Superior Tribunal Militar para processo e julgamento,
nos termos do disposto nos artigos 15 e 16 da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972.”.
Os autos aportaram no gabinete deste Relator em 30 de março de 2022,
oportunidade na qual proferi Despacho determinando a abertura de vista ao
Justificante, “(...) para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, por intermédio
de sua Defesa, sobre os fatos que lhe são imputados, a teor do que dispõe o art. 166
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.”.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
19/82
Em 9 de abril de 2022, foi apresentada a Defesa Escrita pelo causídico
constituído, de onde se pode extrair os seguintes aspectos introdutórios:
“(...) Preliminarmente, considerando que serão essenciais para as alegações
seguintes, convém demonstrar a situação funcional atual do Oficial Justificante.
2.1. O CC MICHEL KIREEFF COVO, se encontra na ATIVA, pois foi revertido ao
SAM em data de 13 de janeiro de 2021, pela Portaria nº 46/DPMM, e permanece
nesta situação.
2.2. Pelo ofício nº 40-2401/DPPM, de 21 de novembro de 2019, dirigido ao Diretor
do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP (e que não consta dos
autos do CJ), a Diretoria do Pessoal Militar da Marinha - DPMM reconheceu o
atingimento da idade-limite de permanência na ativa, ao tempo em que apresentou
o mapa de tempo de serviço do ora justificante, contados em 22 (vinte e dois) anos e
106 (cento e seis) dias de efetivos serviços prestados à Força Naval. Anotou, ao
final do documento, na observação nº 2, que “o militar, em 01.04.2019, completou a
idade limite no posto de capitão de corveta e que, nos termos do parágrafo 2°, do
artigo 95, da Lei n° 6.880/1980, Estatuto dos Militares, permaneceria no serviço
ativo até o seu desligamento, que deveria ter ocorrido até 15.05.2019. (Anexo 1 –
Ofício 40-2401/DPPM).
O atingimento da idade-limite de permanência na ativa tem como consequência a
passagem para a reserva remunerada ex-officio, constituindo direito adquirido de
seu titular, nos exatos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal – cláusula
pétrea inclusive.
Ao contrário do que afirma o Libelo – “que o oficial Justificante se recusa a
retornar e assumir suas funções”, crucial que se diga que, tendo completado a
idade-limite para permanência no serviço ativo da Marinha – SAM, o CC MICHEL
KIREEFF COVO não poderá, por impeditivo legal, assumir nenhuma função em
nenhuma organização militar da Marinha Brasileira – estando delas desobrigado.
Ou seja, não existe possibilidade concreta do Oficial Justificante “assumir qualquer
função na Marinha após ter atingido a idade-limite de permanência no SAM”.
2.3. Quando foi revertido, a Portaria nº 46/DPMM consignou que o
restabelecimento da remuneração, assim como a contagem de tempo de serviço
seria reiniciada após a apresentação do militar no Centro Tecnológico da Marinha
em São Paulo, Organização Militar em que servia. Todavia, a questão da
apresentação se encontra subjudice, visto que o Justificante interpôs mandado de
segurança perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, visando obter o direito de
se apresentar em representação diplomática nos Estados Unidos – frise-se, em
função do grave quadro da pandemia de covid-19, reinante durante todo o ano de
2020 e 2021, questão que se encontra pendente em sede de apelação conforme
demonstrado no extrato processual do TRF-2 (Anexo 2 - SITUAÇÃO - APELAÇÃO
- MS-TRF2).
2.4 O Oficial Justificante compareceu perante o Conselho de Justificação, tendo
participado de todos os atos em que sua presença era necessária, pelo sistema de
videoconferência, o que lhe foi facultado pelo Colegiado.”.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
20/82
A partir disso, a Defesa passou a discorrer sobre a ausência de Justa
Causa para a instauração do Conselho de Justificação, sob o argumento segundo o
qual haveria suposta imprecisão legal acerca do ato que fere a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe, nos seguintes termos:
“(...) A Lei 5.836/1972 foi editada há quase 50 (cinquenta) anos, em plena vigência
do Ato Institucional 5, que se estenderia até 13.10.1978, com a promulgação da
Emenda Constitucional 11, cujo artigo 3º revogava todos os atos institucionais e
complementares que fossem contrários à Constituição Federal.
(...)
Para o Professor Elbert da Cruz Heuseler – que foi Assessor Jurídico da Marinha
Brasileira, “os regulamentos disciplinares não trazem de forma clara e precisa os
conceitos de honra pessoal, pundonor militar ou decoro da classe, deixando o
preenchimento destes conceitos jurídicos indeterminados a critério da autoridade
administrativa militar à qual está subordinado o oficial, inclusive quanto á
gravidade de sua eventual infração.
Esses conceitos são encontrados nas tradições e costumes das respectivas Forças.
Entendemos que a falta de uma definição precisa destes conceitos, de caráter
genérico, possa levar ao arbítrio, conduzindo ao abuso.
No mesmo sentido vai o pensamento de Paulo Tadeu Rodrigues Rosa – que é Juiz de
Direito da Justiça Militar mineira.
Analisando o dispositivo que fundamenta a instauração do Conselho de
Justificação, Diógenes Gomes Vieira, assim se manifestou: “Quais são os atos que
afetam a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe? Dependerá do
entendimento dos superiores hierárquicos, pois não há legislação específica
definindo quais sejam tais atos ditos desonrosos, ou seja, na prática pode ser
qualquer coisa.
Entretanto, no ano de 2.002, foi promulgado o Decreto 4.346/02 (Regulamento
Disciplinar do Exército), onde se tentou esclarecer esta omissão legislativa do
Decreto 71.500/72 (e da Lei 5.836/72), todavia, permaneceu a subjetividade (...)
(...)
Conforme já anotamos alhures, CONDUTA IRREGULAR é o desregramento, a
frequência habitual a locais não compatíveis com a situação de militar,
principalmente de oficial. É o apresentar-se comumente embriagado, não ter
postura perante seus iguais, superiores ou subordinados; ser reincidente em faltas
disciplinares de natureza grave, mostrando-se refratário à disciplina. Já o
DECORO é a decência, respeito de si mesmo e dos outros. PUNDONOR é o zelo,
brio, altivez, denodo, cavalheirismo. A HONRA PESSOAL, sendo bem subjetivo de
altíssimo valor, não é demarcada milimetricamente. Sendo pessoal, a honra não se
transfere para os outros e só quem pode defendê-la é o seu titular.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
21/82
Por sua vez, o ofício nº 40-1334/2021, da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha,
citado na já referida Portaria do Comandante da Marinha, ao afirmar que “o
Oficial encontra-se em uma situação atípica, tendo em vista que foi revertido ao
Corpo de Engenheiros da Marinha, todavia abstém-se de se apresentar na OM onde
servia, tendo sido arquivado dois processos de deserção aos quais respondeu, bem
como denegado seu pleito de transferência para a reserva remunerada”, culminou
apontando seu entendimento de que o presente caso amolda-se ao previsto na
alínea ‘c’, do inciso I, do art. 2º, da referência, segundo o qual poderá a
Administração Naval optar pela instauração do respectivo Conselho de Justificação
(Evento 1, 2-PROCADM, fls. 11 e 12).
É POSSÍVEL AFIRMAR A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, porque o ofício nº 40-
1334/2021, da DPPM, pecou pelo fato de omitir a informação, que tanto a ação
ordinária 5005392-77.2019.4.03.6100 / 6ª Vara Cível Federal de São Paulo, que
busca a passagem para a reserva remunerada ex-officio do Oficial agora submetido
ao Conselho de Justificação (Anexo 2.1 - Situação processual TRF3), como o
mandado de segurança 5001526-10.2021.4.02.5101/5ª Vara Federal do Rio de
Janeiro, buscando o direito de se apresentar perante a Comissão Naval Brasileira
em Washington - CNBW, que é uma comissão permanente da Marinha Brasileira
dentro da Embaixada Brasileira em Washington-EUA ou; no Consulado-Geral do
Brasil em São Francisco-EUA (Anexo 2 - SITUAÇÃO - APELAÇÃO - MS-TRF2),
não têm decisão definitiva, estando ambos os processos pendentes de recurso nos
Tribunais Regionais Federais da 3ª e 2ª Região, subjudice portanto!
Da mesma forma, o referido ofício nº 40-1334/2021, da DPPM, igualmente omitiu
informação de que o primeiro processo de deserção foi arquivado por AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA, em face de erro da Marinha Brasileira e, o segundo processo
de deserção também foi arquivado por AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, pela
impossibilidade de ser lavrada deserção daquele militar que ultrapassou a idade-
limite de permanência na ativa.
O CC MICHEL KIREEFF COVO está sendo submetido ao Conselho de Justificação
acusado de ter “praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o
decoro da classe”.
Ora, o verbo praticar implica em uma ação positiva, comissiva. Significa fazer algo
positivo que produza algum efeito, cometer, realizar.
No presente Conselho de Justificação, o seu fundamento está baseado em uma
omissão que não tem previsão na Lei 5.836/1972 (a não apresentação à
organização militar em que servia), isso sem contar que o Oficial Justificante
busca, na Justiça Federal, o direito de se apresentar nos Estados Unidos da
América, pedido que ainda se encontra sub judice, pendente de julgamento de
recurso.
(...)
Não existe, no art. 2º, da Lei do Conselho de Justificação a hipótese de submissão
ao processo disciplinar pela “omissão”, que, no caso do CC Michel Kireeff Covo
sequer existiu, já que a questão da apresentação, no Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo, ou perante a Comissão Naval Brasileira em Washington -
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
22/82
CNBW, que é uma comissão permanente da Marinha Brasileira dentro da
Embaixada Brasileira em Washington-EUA ou; no Consulado-Geral do Brasil em
São Francisco-EUA, padece de decisão judicial definitiva.
Não há como negar que o Oficial Justificante, ainda que pelo sistema de
videoconferência, compareceu perante um órgão da Marinha (o Conselho de
Justificação), em ambiente virtual, apresentação amparada pela lei e pela
regulamentação, tanto do Conselho Nacional de Justiça como do Superior Tribunal
Militar.”.
Mais para além, a Defesa sustentou que o Justificante não teria
praticado nenhum ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da
classe, baseado na:
“(...) análise da Ficha Disciplinar do Oficial e; 2º) pela demonstração das citações
meritórias recebidas ao longo da carreira na Marinha Brasileira.
EM RELAÇÃO À FICHA DISCIPLINAR DO JUSTIFICANTE, a Defesa requereu a
juntada
de
CERTIDÃO
CONTENDO
AS
EVENTUAIS
PUNIÇÕES
DISCIPLINARES QUE TENHAM SIDO APLICADAS AO CC MICHEL KIREEFF
COVO, EM ORDEM CRONOLÓGICA A PARTIR DE SEU INGRESSO NA FORÇA
NAVAL ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2.004, DISCRIMINANDO, INCLUSIVE A
NATUREZA DA CONTRAVENÇÃO DISCIPLINAR E A PUNIÇÃO APLICADA,
ALÉM DA DATA E O VEÍCULO DE SUA PUBLICAÇÃO – OU A INEXISTÊNCIA
DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO REFERIDO OFICIAL.
(...)
Este mesmo comportamento meritório do Oficial Justificante foi ressaltado pelo
depoimento das testemunhas ouvidas durante a instrução, CF ELIANA FERRET
(Ref-EN), e Engenheira MÍRIAM CALDAS PITROWSKI, profissionais que
trabalharam com o CC Michel e puderam informar o alto grau de preparo
profissional dele, sendo os dois depoimentos, inclusive, marcados por forte grau
emotivo das testemunhas, o que pode ser conferido pelas gravações em vídeo.
Sobre o comportamento meritório do Oficial Justificante, o Conselho de
Justificação, às fls. 25/26 de seu Relatório, ao tempo em que parece fazer uma
desvalia dele, ao consignar que “a carreira prévia do Justificante, como Oficial da
MB, até a conclusão do curso no exterior, não é objeto de questionamento deste
CJ”, culmina por ratificar o mérito, ao deixar expresso que “a designação do
Justificante pela Administração Naval para realizar Curso de pós-graduação no
exterior, por si só, já reflete que o Oficial Justificante apresentava, à época, os
critérios de conceito elevado para tal indicação” (Evento 1, 56-PROCADM, fls.
1195-1196).”.
Após essa argumentação, a Defesa passou a discorrer sobre os
depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela Defesa e que serviram com
o Justificante, destacando-se que:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
23/82
“(...) Uma análise cuidadosa da transcrição da gravação audiovisual, permite
identificar que nem a degravação, e nem a transcrição do depoimento foram
fielmente reproduzidos a partir da degravação da audiência.
Com efeito, a testemunha CF ELIANA FERRET (Ref-EN), declarou ao Conselho
que o Justificante foi seu subordinado no Centro Eletrônico da Marinha; que soube
dos fatos do Libelo na que ele momento e pelo que o Justificante havia lhe
informado recentemente; que não tem conhecimento de que o Justificante tenha
praticado algum ato que ofendesse a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro
da classe, não observando os preceitos da ética militar, sobretudo os preconizados
no art. 28, caput e seus incisos, do Estatuto dos Militares;
(...)
Ficou demonstrado então pelo depoimento das duas testemunhas que trabalharam
com o Justificante na Marinha, ser ele um militar agregador com oficiais
subordinados a ele, cumpridor de suas obrigações, pontual, nunca se negou a fazer
qualquer tipo de trabalho mesmo que fora do horário, sempre buscando soluções
técnicas para os maiores problemas, um excelente oficial e companheiro,
profissionalmente até superior, mantendo sempre um excelente relacionamento com
os servidores civis da OM, sendo justo na apuração de eventuais faltas levando em
conta os problemas familiares de cada um, sabendo como coordenar tudo.”.
Além disso, acrescentou que a única testemunha arrolada pelo Libelo
Acusatório “(...) não trouxe aos autos nenhum dado concreto que ensejasse a
conclusão de ter, o CC MICHEL KIREEFF COVO praticado qualquer ato que
justificasse a instauração deste Conselho de Justificação.”.
A partir disso, a Defesa passou a delimitar os fatos imputados ao
Justificante tecendo algumas considerações, nos seguintes termos:
“(...) Considerando-se que os dois processos de deserção anulados pela Justiça
Militar por ausência de justa causa, não podem ser levados em conta neste
processo do Conselho de Justificação; considerando que o fato de buscar direitos
que entende titular em ações judiciais, também não pode ser levado em conta em
face da garantia constitucional do acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV), conclui-se
que A ÚNICA QUESTÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE PELO CJ é a não apresentação
ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, após ter sido revertido ao SAM,
PORTARIA Nº 46/DPMM, de 13 de Janeiro de 2021, por ter sido anulado o
processo da segunda deserção, cujo termo foi indevidamente lavrado com data
fictícia, de forma retroativa e após o atingimento da idade-limite de permanência
no SAM.
O período de ausência, entre 2004 e 2017, referente à primeira deserção, a toda
evidência não pode ser julgado novamente em sede de Conselho de Justificação,
pois o processo dele decorrente foi anulado pela Justiça Militar por ausência de
justa causa. Permanece o tempo de ausência, mas esse tempo não pode gerar
nenhum efeito contra o Justificante, porque ele foi revertido ao SAM em final de
2017, e publicação em Diário Oficial da União em 2018, tendo sido posteriormente
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
24/82
lavrado novo termo de deserção, também anulado pela Justiça em 2020, em face de
que desde 1º.04.2019, o CC MICHEL KIREEFF COVO atingira a idade-limite de
permanência na ativa, o que inviabiliza qualquer novo procedimento de deserção.
O que está em discussão atualmente – e é o objeto do Conselho de Justificação, é a
apresentação do Oficial Justificante, a partir da sua última reversão, publicada na
PORTARIA Nº 46/DPMM, DE 13 DE JANEIRO DE 2021, publicado no Diário
Oficial da União de 19.01.2021, Edição 12, Seção 2, Página 10, poderia se dar em
sede de repartição diplomática brasileira nos EUA, ou necessariamente no Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo.
Quanto aos dois processos de deserção instaurados contra o Justificante -
arquivados em definitivo, a impressão que se tem, é de que a Marinha pretende
julgar novamente, agora em sede de processo administrativo, o tempo pretérito em
que o Impetrante se manteve ausente da sua organização militar.
Ora, nunca é demais lembrar que descabe qualquer consideração sobre o tempo em
que o paciente se encontra nos Estados Unidos. Anuladas e arquivadas as duas
deserções – frise-se por ausência de justa causa, por erro da Marinha, pouco
interessa o tempo que decorreu do início do processo até sua anulação pois o
arquivamento da deserção produz efeitos “ex tunc” (...)
(...)
Não se pode olvidar que esta “não apresentação”, todavia, está intimamente ligada
ao fato de que o Justificante já havia completado, em 1º de abril de 2.019, a idade-
limite para permanência na ativa da Marinha e, óbvio, tendo completado a idade-
limite, não poderá mais exercer qualquer função na Marinha.
(...)
Essa apresentação, para cumprir os deveres de reservista e o preenchimento e
atualização do cadastro de reserva, poderia ser feita perante a Comissão Naval
Brasileira em Washington - CNBW que é uma comissão permanente da MB dentro
da Embaixada Brasileira ou; no Consulado-Geral do Brasil em São Francisco,
bastando que fossem encaminhados para o órgão escolhido, os documentos
necessários para preenchimento do Cadastro da Reserva, o que aliás, já foi
requerido à DPPM e, por aquela Diretoria negado.
OCORRE QUE A TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA EX
OFFICIO NÃO REQUER NENHUM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, e
quando se der pelo atingimento da idade-limite é dever de ofício da autoridade
administrativa, preceito da ética militar, estando inserido por certo no art. 28, IV,
do Estatuto dos Militares.”.
A Defesa, a partir de então, passou a argumentar que o Libelo
Acusatório padeceria de inépcia, pois:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
25/82
“(...) Conforme já dissemos alhures, “vale lembrar que o Acusado se defende dos
fatos que lhe forem imputados. Por isso, é importante uma descrição detalhada,
gerando o fato concreto para que o Acusado saiba do que se defender.
Lembre-se: ninguém se defende de artigos de lei.
(...)
PRELIMINARMENTE, é de anotar que os itens 1, 2 e 3, da Parte acusatória são
semelhantes, ou seja, repetem a mesma acusação. Com efeito, “recusar-se a
retornar ao Brasil para assumir suas funções militares” é a mesma coisa que
“abster-se de se apresentar na OM em que servia”, que também é igual a “optar
por abandonar suas obrigações castrenses (...) recusando-se a retornar e a
reassumir suas funções”.
Há, uma indevida repetição de acusações idênticas, sob indisfarçável semelhança
gramatical.
(...)
Sabe-se que o impetrante é oficial de carreira da Marinha Brasileira, onde
ingressou de forma voluntária na Armada, através da Escola Naval, tendo sido
declarado guarda marinha em 13.12.1989, no Corpo de Intendentes, evoluindo na
Carreira até o posto de Capitão de Corveta. Obviamente, que lhe era previsto a
possibilidade de demitir-se da sua Força, também de forma voluntária, o que aliás,
estava previsto no art. 116, inciso I, da Lei 6.880, de 09.12.1980 – Estatuto dos
Militares em sua redação original, dispositivo legal que, com a alteração dada pela
Lei 13.954/2019 ficou ainda mais benéfico.
Desse modo, a Marinha Brasileira culminou colocando o Impetrante, um oficial
superior engenheiro nuclear na condição de desertor, cujo termo de deserção foi
lavrado em 21 de maio de 2004, mesma data em que foi agregado, sendo certo que
em decorrência disso, foi processado pelo crime militar de deserção perante a 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, pelo processo de nº 0000004-
30.2004.7.02.0202.
Assim, se viu o Impetrante forçado a permanecer nos Estados Unidos, ante a
ameaça de ser preso pelo crime militar de deserção caso retornasse ao Brasil
(CPPM, art. 452)21. Esta prisão, do desertor, tem previsão constitucional inclusive,
excetuando-a, inclusive, do estado de flagrância e da própria ordem emanada pela
autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, LXI)22. A deserção é um crime
propriamente militar prevista no art. 187 do Código Penal Militar.
Tornou-se, contra sua vontade, um verdadeiro exilado. Mas essa situação
reprovável não podia impedi-lo de buscar a Justiça, como vem fazendo desde então.
(...)
É bom que se diga que o fato gerador do direito pleiteado pelo impetrante, partiu
unicamente da vontade da autoridade militar: o ora impetrante se encontrava no
serviço ativo da Marinha, que aguardava sua apresentação no Corpo de origem
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
26/82
para ajustamento das questões salariais e de tempo de serviço.
Todavia, aparentemente como forma de retaliação pelo fato de o impetrante ter
ajuizado ação visando sua passagem para a reserva remunerada ex-officio, em face
de ter alcançado a idade-limite de permanência na ativa, contra ele foi iniciado um
segundo e ilegal processo de deserção – em boa hora arquivado por ausência de
justa causa, na 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária em São Paulo.”.
A seguir, a Defesa passou a discorrer sobre a questão do ressarcimento
da União relativos ao Curso realizado no exterior, aduzindo, para tanto, que:
“(...) O Justificante pediu demissão da Marinha Brasileira – PODIA FAZÊ-LO
sendo que “o indeferimento de seu pedido foi em razão de que o militar deveria
indenizar os custos que a União dispendeu com os mesmos durante a realização do
curso na UC-B”.
Atualmente, a questão perde sentido por dois pontos de extrema importância:
O primeiro deles, é o lapso temporal decorrido entre o final do Curso de Mestrado
concluído pelo Autor nos Estados Unidos em 2004 e os dias de hoje. Ou seja,
passaram-se mais de 17 (dezessete) anos, o que leva inexoravelmente à prescrição
do direito de cobrança, nos exatos termos do art. 205, do Código Civil, ao dispor
que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe houver fixado prazo
menor”.
O segundo deles, e agora por parte do próprio Ministério da Defesa, ao qual a
Marinha Brasileira está subordinada, nos termos do art. 3º, da LC 97, de
09.06.1999, se afigura de impossível contestação pela edição da Portaria
Normativa nº 37/MD, de 13.09.2017 [publicada no Diário Oficial da União nº 183,
de 22 de setembro de 2017 – Seção 1, p. 21].
(...)
Ou seja: independentemente de qualquer outra situação, os militares que forem
transferidos para a reserva remunerada ex officio, estão dispensados de indenizar
ao erário as despesas realizadas pela União com a sua preparação, formação ou
realização de cursos ou estágios, no âmbito da sua respectiva Força ou fora dela,
seja no país ou no exterior.”.
E prosseguindo em sua argumentação, a Defesa passou a tecer
considerações sobre uma possível retaliação da Marinha do Brasil contra o
Justificante, na medida em que:
“(...) Conquanto se tenha confiança de que a Marinha Brasileira se mantém
obediente aos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art.
37 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), a cronologia
de fatos envolvendo o Justificante, sugere uma indevida ação de retaliação, que se
espera seja neutralizada em sede de Superior Tribunal Militar. A aparente atitude
retaliatória contra o Justificante, teve seu início em 2019, quando o CC MICHEL
KIREEFF COVO, ajuizou uma ação ordinária na Justiça Federal em São Paulo,
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
27/82
visando sua transferência ex-officio para a reserva remunerada (que é dever de
ofício da Administração Militar), tendo em vista ter alcançado a idade-limite para a
permanência no SAM.”.
A Defesa passou, então, a discorrer sobre o não cabimento da
declaração de indignidade, escudando-se no Princípio da Proporcionalidade,
sustentando seus argumentos nos seguintes termos:
“(...) Conforme já nos referimos em outro espaço, como os terrenos do Direito
Administrativo Militar e do Direito Penal Militar são áridos, e de pouca discussão
– quando não desencontrada, há que fixar-se, inicialmente, que a referida
declaração de indignidade e de incompatibilidade para o oficialato apresenta-se em
duas modalidades: A declaração de indignidade ou incompatibilidade para o
oficialato de natureza administrativa – decorrente do julgamento pelo Conselho de
Justificação e, a declaração de incompatibilidade ou indignidade para o oficialato
de natureza penal, decorrente esta última da condenação em crime militar ou
comum.
(...)
No campo do direito administrativo militar, a declaração de indignidade ou
incompatibilidade para o oficialato será aplicada ao oficial que for julgado
culpado nos processos oriundos do Conselho de Justificação, ou ainda que houver
perdido a nacionalidade brasileira, nos termos do § 4º do art. 12 da Constituição
Federal (Estatuto dos Militares, art. 120, III e IV).
A contrario sensu do campo do Direito Penal Militar, o conceito de indigno ou
incompatível com o oficialato no campo administrativo militar é amplo, genérico,
bastando que se diga, como ponto de partida que incompatível é o inconciliável
com o oficialato, como o relapso, indulgente, irresponsável profissionalmente, o
promíscuo de vida escandalosa, enquanto que o indigno é o baixo, torpe, sórdido,
não merecedor da condição de oficial, como o assaltante, o traficante, o
peculatário, o estuprador etc.
Esta distinção, entre o oficial indigno e o oficial incompatível, para fins de perda do
posto e patente, tem sido aceita de forma pacífica pelo Egrégio Superior Tribunal
Militar (...)
(...)
A questão, portanto, se resume em saber se o CC MICHEL KIREEFF COVO pode
ser acoimado com a declaração de Indigno ou Incompatível para o Oficialato, em
caso de não ser considerado justificado.
Desde já ficam afastados os conceitos de indigno/incompatível decorrentes da
condenação por crime militar, devendo a análise se fixar no campo administrativo
militar, com base no que foi apurado pelo Conselho de Justificação. onde (sic)
incompatível é o inconciliável com o oficialato, como o relapso, indulgente,
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
28/82
irresponsável profissionalmente, o promíscuo de vida escandalosa, enquanto o
indigno é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial, como o
assaltante, o traficante, o peculatário, o estuprador etc.
Não restam dúvidas que o objeto do Conselho de Justificação é incomum, e a
situação do Justificante é inusitada – para se dizer o mínimo. Mas não é
autorizadora da declaração de indignidade ou incompatibilidade para o Oficialato,
pois o processo disciplinar foi instaurado, ao que parece, em razão do embate
judicial entre o CC MICHEL KIREEFF COVO e a Marinha Brasileira, por conta
da pretensão resistida em razão de ações na Justiça Federal visando a
transferência para a reserva remunerada ex-officio pelo atingimento da idade-
limite de permanência na ativa e também da pretendida apresentação do oficial em
sede de representação diplomática brasileira nos Estados Unidos onde se
encontra.”.
Nesse contexto, a Defesa citou diversos precedentes desta Corte
Castrense que, em nome da proporcionalidade, aplicaram a reforma compulsória aos
então Justificantes, a partir do que, a Defesa pugnou aplicação do referido Postulado
com vistas a, “(...) caso se decida ser culpado o Justificante, DETERMINAR SUA
REFORMA COMPULSÓRIA, nos exatos termos do art. 16, inciso II e §§ 1º e 2º, da
Lei 5.836/1972.”.
Em seus requerimentos finais, a Defesa assim se manifestou:
“(...) Após tudo o que foi devidamente exposto, e confiantes no elevado senso de
Justiça que orienta os integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Militar, REQUER
O OFICIAL JUSTIFICANTE, ser considerado JUSTIFICADO das imputações que
lhe foram feitas, constantes do processo do Conselho de Justificação nº 7000214-
10.2022.7.00.0000 em razão de que o presente processo especial foi instaurado 2
anos e 5 meses após o atingimento da idade-limite de permanência na ativa do
Justificante, e após os dois processos de deserção terem sido anulados pela Justiça
Militar, caracterizando ausência de justa causa, determinando-se então o
arquivamento dos autos.
O atingimento da idade-limite de permanência na ativa (reconhecida pela MB) tem
como consequência a passagem para a reserva remunerada ex-officio, constituindo
direito adquirido de seu titular, nos exatos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição
Federal – cláusula pétrea inclusive e, em que pese a reserva remunerada não ter
sido efetivada pela Força Naval, não pode a omissão ser interpretada em desfavor
do Justificante;
Alternativamente, em caso de o Tribunal julgar o oficial Justificante CULPADO das
acusações que lhe foram feitas, com base no princípio da proporcionalidade, requer
seja decretada a REFORMA COMPULSÓRIA DO CC MICHEL KIREEF COVO,
nos exatos termos do art. 16, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 5.836/1972.”.
Em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se no
sentido de que o presente Conselho de Justificação seja julgado procedente:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
29/82
“(...) para considerar o Capitão de Corveta Michel Kireeff Covo não justificado das
condutas descritas no Libelo Acusatório, devendo ser declarado indigno do
oficialato, determinando-se a perda de seu posto e patente, nos termos do inciso I
do art. 16 da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972 (...)”.
A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Conselho de Justificação instaurado pelo Exmo. Sr.
Comandante da Marinha, por intermédio da Portaria nº 259/MB/MD, de 10 de
setembro de 2021, cujo escopo é a análise da conduta do CC EN MICHEL
KIREEFF COVO, por ter sido enquadrado na alínea “c” do inciso I do artigo 2º da
Lei nº 5.836/72.
QUESTÃO DE ORDEM
Inicialmente, submeto ao Plenário desta Corte Castrense a presente
Questão de Ordem, nos termos do que dispõe o inciso III do artigo 13 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, pelos motivos a seguir expostos.
O presente Conselho de Justificação foi distribuído a este Relator no
dia 30 de março de 2022, sendo que, nessa mesma data, proferi Despacho
determinando a abertura de vista ao Justificante “(...) para que se manifeste no
prazo de 5 (cinco) dias, por intermédio de sua Defesa, sobre os fatos que lhe são
imputados, a teor do que dispõe o art. 166 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (...)”.
A partir disso, foi acostada aos autos a Defesa Escrita, em 9 de abril de
2022, e, em 11 de abril de 2022, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar que, por sua vez, acostou o Parecer em 20 de abril de 2022.
Em consequência, foi elaborado o Relatório que, depois de assinado
por este Relator, foi encaminhado ao Gabinete da eminente Ministra-Revisora Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, seguindo-se o rito procedimental
estabelecido no Regimento Interno desta Corte Castrense.
Nada obstante, em 10 de maio de 2022, a Defesa fez a juntada de
Petição na qual, preliminarmente, indagou terem sido indevidas as inclusões dos
incisos I, VI e XIX do artigo 28 do Estatuto dos Militares no Despacho decisório do
Exmo. Sr. Comandante da Marinha, porquanto, além de não terem constado do
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
30/82
Libelo Acusatório nem do Relatório final do Conselho de Justificação, não teria
havido a devida justificativa, segundo o mandamento descrito no art. 13 da Lei nº
5.836/72.
Portanto, segundo a ótica defensiva, “(...) A inserção indevida e
desprovida de qualquer fundamentação de preceitos de ética tidos como violados,
quando os autos do processo estão sendo remetidos para julgamento no Superior
Tribunal Militar (...)”, se apresentaria “(...) como de todo reprovável.”.
No entanto, apesar das indagações que, aliás, também constaram da
Defesa Escrita apresentada tempestivamente em 9 de abril de 2022, não houve
naquela oportunidade, tampouco desta feita, qualquer pedido ou irresignação em
relação ao tema, nem mesmo foi suscitada eventual nulidade acerca da matéria.
Além disso, a Defesa trouxe à baila precedente do Supremo Tribunal
Federal, vale dizer, o Recurso em Mandado de Segurança nº 26.549, de Relatoria do
eminente Ministro Marco Aurélio (DJ: 26/02/2008), cuja Decisão teria invalidado
um Conselho de Justificação julgado nesta Corte Castrense, em circunstâncias,
segundo a Defesa, absolutamente semelhantes à dos autos vertentes, na medida em
que:
“(...) o Libelo Acusatório narra os mesmos fatos constantes dos 02 (dois) processos
de deserção do CC MICHEL KIREEFF COVO, reafirme-se, ANULADOS PELA
JUSTIÇA MILITAR em face de erro material na 1ª deserção e, a 2ª IPD ter sido
lavrada após o atingimento da idade-limite de permanência na ativa.”.
Portanto, concluiu a Defesa, se os fatos apurados nos presentes autos
constituem “(...) os mesmos dos dois processos anulados de deserção, a deserção
não tem o condão de gerar a indignidade e a perda de posto e patente porque ela
não está prevista o art. 100, do Código Penal Militar (...)”, sendo certo que, “(...)
sua eventual materialização caracterizaria punição considerada exagerada e sem
qualquer precedente nesta Corte.”.
Acerca desse aspecto, deve-se salientar que constituiu verdadeira
inovação na Defesa do Justificante, porquanto não tratada por ocasião da
apresentação da Defesa Escrita.
Nada obstante, impende destacar que o disposto no art. 13 da Lei nº
5.836/72 é claro ao estabelecer que o Comandante da Força, em até 20 (vinte) dias,
decidirá sobre o conteúdo do Relatório elaborado pelos integrantes do Conselho de
Justificação “(...) aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando
os motivos de seu despacho (...)”.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
31/82
In casu, portanto, vale dizer que somente na hipótese de não
concordância com o julgamento expendido pelos integrantes do Conselho é que o
Comandante da Marinha deveria justificar a sua Decisão, circunstância que não se
verifica nos autos, haja vista que aquela Autoridade proferiu Despacho em 21 de
março de 2022, no qual resolveu:
“(...) CONCORDAR com o Relatório elaborado pelos membros Juízes - por
unanimidade de votos - e considerar o Justificante CULPADO, considerando que
praticou atos que afetaram a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da
classe, por não ter observado os preceitos de ética militar, contidos nos incisos I, II,
IV, VI, VII, VIII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), que
emanam de um conjunto de condutas morais e profissionais irrepreensíveis que
ligam o militar à Pátria e ao seu serviço.
Sejam os Autos remetidos ao Superior Tribunal Militar para processo e julgamento,
nos termos do disposto nos artigos 15 e 16 da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972.”.
Significa dizer que, tanto quanto os membros do Conselho de
Justificação por ele nomeado, o Exmo. Sr. Comandante da Marinha, igualmente,
julgou o Justificante culpado das acusações a ele imputadas tornando desnecessária
qualquer manifestação no sentido de justificar eventual acréscimo dos dispositivos
elencados no Estatuto dos Militares.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles, “(...) O motivo, como
elemento integrante da perfeição do ato, pode vir expresso em lei como pode ser
deixado a critério do administrador. No primeiro caso será um elemento vinculado;
no segundo, discricionário, quanto à sua existência.” (Direito Administrativo
Brasileiro. Malheiros. São Paulo. 31ª ed. p. 153).
Vale dizer que, na atuação vinculada ou discricionária, o agente da
Administração está obrigado a justificar a existência do motivo na prática do ato
administrativo, sem o que o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável por
ausência de motivação.
E este é exatamente o caso dos autos, pois, além da própria motivação
legal, é possível identificar, ainda que de forma concisa, mas absolutamente precisa,
que Sua Excelência o Comandante da Marinha concluiu, nos exatos limites das
atribuições a ele conferidas pelo inciso V do artigo 13 da Lei nº 5.836/72, que o CC
MICHEL KIREEF COVO teve conduta que resvalou nos preceitos de ética militar,
os quais “(...) emanam de um conjunto de condutas morais e profissionais
irrepreensíveis que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço.”, tornando despicienda
a irresignação defensiva, notadamente naquilo que se refere à alegada
reprovabilidade.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
32/82
Ainda assim, impende destacar que as observações do Exmo. Sr.
Comandante da Marinha, aí incluídas as citações aos dispositivos constantes do
Estatuto dos Militares, a bem da verdade, em nada violam o contraditório e a ampla
defesa, muito ao contrário, privilegiam tais mandamentos constitucionais,
notadamente porque, segundo a dicção do art. 13 da Lei nº 5.836/1972, tão logo
recebidos os autos do Conselho de Justificação e, tal como no caso dos autos, o
respectivo Comandante terá 20 (vinte) dias para justificar os motivos do seu
Despacho e remeterá o processo ao Superior Tribunal Militar “(...) se a razão pela
qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo 2º (...)”,
nos termos da alínea “a” do inciso V do citado dispositivo legal, em cuja redação
está disposto que o Oficial será submetido ao rito procedimental do Conselho de
Justificação se tiver “(...) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor
militar ou o decoro da classe.” (alínea “c” do inciso I do artigo 2º da Lei nº
5.836/72).
Destaco, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça bem
esclareceu a sistemática do rito procedimental do Conselho de Justificação na sua
fase administrativa, conforme se verifica no seguinte aresto:
“Mandado de Segurança nº 19935/DF (DJe: 10/09/2013)
Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DA AERONÁUTICA. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. LEI 5.836/72. AUTOS ENCAMINHADOS PELO COMANDANTE
DA AERONÁUTICA AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, PARA JULGAMENTO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. PREJUDICADO O AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A
LIMINAR.
(...)
3. O Conselho de Justificação subdivide-se em duas fases: (i) de instrução, a ser
realizada por um Comissão Processante, assegurando-se ao justificante a ampla
defesa e o contraditório; (ii) de julgamento, pelo Comandante da Força Armada à
qual pertence o justificante; referida autoridade, entretanto, a depender da
imputação realizada contra o militar, deverá declinar da competência para
julgamento em favor do Superior Tribunal Militar. Inteligência dos arts. 4º, 9º, 12,
13, V, e 14 da Lei 5.836/72.
4. Inexiste na Lei 5.836/72 previsão no sentido de que, após a homologação do
Conselho de Justificação pelo Comandante Militar e antes do encaminhamento dos
autos ao STM, seja novamente aberto prazo para manifestação do justificante. Tal
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
33/82
medida, outrossim, é desnecessária, uma vez que, nos termos do art. 15 da Lei
5.836/72, o julgamento a ser realizado pelo STM também deverá ser realizado sob o
crivo da ampla defesa e do contraditório.
(...)
7. Segurança denegada. Custas ex lege. Sem condenação em honorários
advocatícios, nos termos da Súmula 105/STJ.” (Grifos nossos).
Percebe-se, pois, que o próprio precedente faz menção ao art. 15 da
Lei nº 5.836/72, segundo o qual nesta Corte Castrense, “(...) distribuído o processo,
é o mesmo relatado por um dos Ministros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco)
dias para a defesa se manisfestar por escrito sobre a decisão do Conselho de
Justificação.”, dispositivo que faz clara referência aos Postulados do contraditório e
da ampla defesa.
No mesmo sentido é o entendimento da Excelsa Corte, conforme se
extrai do voto condutor do Acórdão do Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança nº 32.645/DF (DJe: 07/05/2014), da lavra do eminente Ministro Ricardo
Lewandovski:
“(...) Destaco, ainda, que o art. 15 da Lei 5.836/1972 garante ao ora recorrente o
direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que determina, após a
distribuição do processo e antes de seu julgamento pelo Superior Tribunal Militar, a
abertura de prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se manifestar por escrito sobre a
decisão do Conselho de Justificação.”.
Além disso, a decisão a que se refere o citado dispositivo não é outra
que não a expedida pelo Exmo. Sr. Comandante da Força, até mesmo porque,
consoante a também reiterada jurisprudência da citada Corte Superior de Justiça:
“(...) Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a conclusão do Conselho de
Justificação não vincula o ato a ser praticado pelo Secretário de Segurança, o qual
possui liberdade de formar seu próprio entendimento, desde que motive a sua
decisão com base nos elementos de prova colacionados, especialmente em se
considerando que a própria Lei 5.836/1972 ressalta o caráter opinativo das
manifestações do órgão, já que a autoridade destinatária da decisão pode aceitar
ou não o seu julgamento.” (Recurso em Mandado de Segurança nº 31223/RS,
Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do
TJ/PE, DJe: 24/09/2015).
Vale dizer que o Relatório elaborado pelos integrantes do Conselho de
Justificação, nomeados em Portaria pelo Exmo. Sr. Comandante da Marinha, é
apenas opinativo e não vincula, em absoluto, a Decisão a ser emanada pela referida
autoridade.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
34/82
Nesse contexto, o Exmo. Sr. Comandante da Marinha, seguindo o
disposto na alínea “a” do inciso V do artigo 13 da Lei nº 5.836/72, c/c a alínea “c”
do inciso I do artigo 2º do referido Diploma normativo, tão somente, tornou ainda
mais claro quais os dispositivos do Estatuto dos Militares teriam sido violados
naquilo que diziam respeito à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da
classe, tudo na forma do art. 28 da Lei nº 6.880/80, cabendo a esta Corte Castrense,
por ocasião do julgamento do Conselho de Justificação, analisar tais aspectos para
determinar ou não a perda do posto e da patente do Oficial.
Por outro lado, acerca do argumento no sentido de que, segundo a
Decisão prolatada pela Excelsa Corte, não se poderia declarar indigno para o
Oficialato o Justificante, pois “(...) a deserção não tem o condão de gerar a
indignidade e a perda de posto e patente porque ela não está prevista o art. 100, do
Código Penal Militar (...)”, é certo que a Constituição Federal atribuiu a este
Superior Tribunal Militar a competência para decidir sobre a perda do posto e da
patente do Oficial, nos termos da legislação de regência, ao estabelecer que “(...) o
oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de
paz (...)”.
Nesse contexto, a leitura atenta do dispositivo citado pela Defesa do
Justificante, a toda evidência, leva à conclusão de que a indignidade para o oficialato
descrita no art. 100 do Códex Repressivo Militar “(...) não foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 (...)” (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2013. p. 180).
Além disso, é importante ressaltar que a perda do posto e da patente
decorre do quantum da pena para a instauração do Conselho de Justificação, não da
natureza do delito perpetrado. E assim o é pela dicção do inciso IV do artigo 2º da
Lei nº 5.836/72, no sentido de que será submetido ao procedimento acima citado o
Oficial que for “(...) condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na
legislação especial concernente a segurança do Estado, em Tribunal civil ou militar,
a pena restrita de liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em
julgado a sentença (...)”.
Nesses termos, acolher o argumento defensivo seria fazer tábula rasa
do texto constitucional e da própria essência desta Corte Castrense nos julgamentos
dos chamados Tribunais de Honra, na medida em que o Superior Tribunal Militar se
constituiria, meramente, em uma Corte homologadora das decisões emanadas do
Comandante da Força Armada, o que, por óbvio, se contrapõe à essência do que
pretendeu o legislador constituinte.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
35/82
Mais para além, a Defesa teceu uma série de considerações acerca da
situação funcional do Justificante, da Ausência de Justa Causa para a instauração do
presente Conselho de Justificação, a delimitação dos fatos imputados ao Justificante,
bem como a alegação de suposta insistência da Marinha “(...) EM ALEGAR QUE O
JUSTIFICANTE NÃO RESSARCIU A UNIÃO COM RELAÇÃO AOS CUSTOS DO
CURSO POR OCASIÃO DO SEU PEDIDO DE DEMISSÃO (...)”, destacando,
ainda, a “(...) APARENTE ATITUDE RETALIATÓRIA, DA MARINHA BRASILEIRA
CONTRA O OFICIAL JUSTIFICANTE (...)”, e, por fim, invocando o Princípio da
Proporcionalidade, postulou pela aplicação da reforma compulsória caso o
Justificante fosse considerado culpado, “(...) os exatos termos do art. 16, inciso II e
§§ 1º e 2º, da Lei 5.836/1972.”, matérias que já fazem parte da argumentação
anteriormente exposta na Defesa Escrita original, a qual foi acostada,
tempestivamente, em 9 de abril de 2022.
Em conclusão, delimitada a inovação defensiva ao tentar impingir um
novo rito procedimental para o Conselho de Justificação com a juntada de uma nova
Defesa Escrita, em cujo teor se identifica, na quase totalidade dos temas, absoluta
pertinência com a argumentação anteriormente expendida por ocasião da
apresentação das alegações originais, com exceção ao tema anteriormente analisado,
deve-se prosseguir com o julgamento do feito.
Diante do exposto, submeto à apreciação do Plenário desta Corte
Castrense a presente Questão de Ordem, com vistas ao recebimento da Petição
defensiva como Memoriais, com o consequente prosseguimento do julgamento do
Conselho de Justificação em epígrafe.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO SECRETA DE DELIBERAÇÃO
DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
A presente preliminar foi suscitada de ofício por Ministro desta Corte,
sob o fundamento segundo o qual restariam revogados os artigos 9º, § 1º, e 12, da
Lei nº 5.836/72, pela Constituição Federal, devendo, por via de consequência, serem
declarados nulos os atos procedimentais a partir do julgamento pela Sessão Secreta.
Com todas as vênias, os fundamentos suscitados não merecem
acolhida.
A “sessão secreta” de que trata o art. 12 da Lei nº 5.836/72, realizada
no âmbito do Conselho de Justificação, destina-se a deliberar sobre o Relatório a ser
redigido, sendo meramente opinativo, tendo em vista que objetiva subsidiar o
Comandante da Força Armada em sua decisão. Portanto, não há que se falar em
revogação dos artigos 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72, sendo certo que, consoante a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Excelso Pretório, o
referido dispositivo foi recepcionado pelo texto constitucional.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
36/82
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Conselho de Justificação nº 7000348-08.2020.7.00.0000 (DJe: 15/07/2021
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR
NÃO CONHECIDA. NULIDADE DO JULGAMENTO A PARTIR DA SESSÃO
SECRETA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS
AUTOS PELO CMT FAB SEM PRESENTAÇÃO DA AGU. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO. CONDUTA COMPROVADA. GRUPO DE WHATSAPP.
TROCA DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS. ATOS QUE AFETAM
GRAVEMENTE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA
CLASSE. DESPRESTÍGIO À HONORABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. DESPREZO
PELOS VALORES QUE NORTEIAM A VIDA CASTRENSE. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ART. 28 DA LEI Nº
6.880/1980. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ÉTICA MILITAR. PROCEDÊNCIA
DO LIBELO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PERDA
DO POSTO E DA PATENTE.
(...)
A denominada "sessão secreta" encontra fundamento legal nos arts. 9º, § 1º, e 12,
da Lei nº 5.836/1972, que estão em consonância com a Constituição Federal de
1988 e a legislação infralegal que dispõe sobre a matéria. A deliberação pelos
membros do Conselho tem caráter opinativo, com a finalidade de subsidiar a
decisão do Comandante da Força. O rito especial do Conselho de Justificação
assegura ao Justificante as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório, não havendo motivo para se declarar a nulidade do procedimento.
Preliminar, de ofício, rejeitada. Decisão por maioria.
(...)
Julgado procedente o Libelo Acusatório para considerar o Oficial culpado das
imputações que lhe foram feitas, declarando-o indigno do oficialato, com a
consequente perda de seu posto e de sua patente.” (Grifo nosso);
“Conselho de Justificação nº 0000185-26.2015.7.00.0000 (DJe: 01/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA DEFESA E PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO JUSTIFICADO. PENA
DE REFORMA.
(...)
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
37/82
9. Rejeitada a nona preliminar defensiva, de nulidade da deliberação do Conselho
de Justificação em sessão secreta, devido à inconstitucionalidade do art. 9º, § 1º, e
art. 12 da Lei nº 5836/72, haja vista que a Sessão reservada busca confeccionar o
relatório sobre o que foi apurado, discutido e decidido, publicamente, na presença
obrigatória do Justificante. Decisão por maioria.
(...)” (Grifo nosso).
Ressalte-se, por oportuno, que o Eg. Supremo Tribunal Federal já se
deparou com inúmeras irresignações acerca do tema, tendo rechaçado eventual
violação dos postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, conforme se infere do seguinte trecho da Decisão prolatada
pela eminente Ministra Rosa Weber, nos autos do Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança nº 37.764 (DJe: 22/07/2021):
“(...) 4. O impetrante teve oportunidade de comparecer aos atos instrutórios
realizados pelo Conselho de Justificação, apenas não pôde estar presente, nos
termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 5.836/1972, à sessão destinada à deliberação do
relatório. Essa circunstância de modo algum invalida o procedimento, a exemplo do
que se dá no tocante a servidores civis, que também podem acompanhar os atos
instrutórios dos processos administrativos disciplinares contra eles instaurados,
mas não têm assegurada a prerrogativa de acompanhar, pessoalmente ou por meio
de procurador, a elaboração, pela comissão processante, do relatório final, a ser
submetido à autoridade julgadora.”.
Outro ponto que merece destaque diz respeito ao fato de que não
houve irresignação defensiva, o que afasta o reconhecimento de eventual prejuízo,
circunstância absolutamente necessária para o reconhecimento da apontada
nulidade, conforme se extrai da dicção do art. 499 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
No mesmo sentido é o entendimento recorrente do Superior Tribunal
de Justiça, conforme se verifica no voto condutor do Acórdão do Mandado de
Segurança nº 8.315/DF (DJ: 17/02/2003), da lavra do eminente Ministro Jorge
Scartezzini, no sentido de que:
“(...) a própria lei prevê tal procedimento. O fato do impetrante e seu advogado não
terem participado desta sessão, não anula o julgamento, porquanto a defesa foi
fartamente produzida em etapas anteriores.”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS
AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELO COMANDANTE DA
MARINHA SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
38/82
A presente preliminar foi suscitada por Ministro desta Corte sob o
fundamento segundo o qual seria ilegal/ilegítima a remessa dos autos do Conselho
de Justificação pelo Comandante da Marinha ao Superior Tribunal Militar sem a
devida representação da Advocacia-Geral da União, pois, finalizado o Conselho de
Justificação, que possui caráter administrativo, constituiria nulidade a remessa dos
autos pelo Comandante da Força Naval para que esta Corte Castrense convalide
“(...) a conclusão a que chegou no sentido de não se considerar como justificado o
Oficial Justificante.”.
Os fundamentos ainda dão conta de que o encaminhamento dos autos
do Conselho de Justificação pelo Comandante da Força respectiva “(...) só poderá
acontecer nos ditames do Código de Processo Civil para instauração da lide (...)”,
de sorte que, para iniciar o processo, “(...) a petição tem que ser da Advocacia-
Geral da União em representação judicial da União.”.
Novamente peço vênias para discordar desses fundamentos na esteira
da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que o rito
procedimental estabelecido pela Lei nº 5.836/72 decorre do comando constitucional
que trata da perda do posto e da patente do Oficial das Forças Armadas, tendo sido
observada a legislação de regência em sua integralidade, senão, vejamos os
seguintes precedentes:
“Conselho de Justificação nº 0000185-26.2015.7.00.0000 (DJe: 01/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA DEFESA E PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO JUSTIFICADO. PENA
DE REFORMA.
(...)
8. Rejeitada a oitava preliminar defensiva, de ilegalidade/ilegitimidade de remessa
dos autos ao STM sem representação da Advocacia-Geral da União, por falta de
amparo legal, porque todo o procedimento atinente à remessa dos autos a este
Tribunal foi feito observando a legislação específica e o rito próprio. Decisão por
maioria.
(...)” (Grifo nosso).
“Conselho de Justificação nº 0000026-83.2015.7.00.0000 (DJe: 18/12/2015)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
39/82
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES
DE NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. JUSTIFICADO. DECISÃO DE MÉRITO. UNANIMIDADE.
(...) Preliminar de ilegalidade na remessa dos autos do Conselho de Justificação
pelo Comandante do Exército ao STM sem representação da AGU. Em se tratando
de processo de natureza administrativa, não há que se falar em legitimidade
consoante as regras do Código de Processo Civil. O processo oriundo do Conselho
de Justificação segue rito processual próprio, previsto na Lei nº 5.839/72,
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor. Preliminar
rejeitada à unanimidade.
(...)” (Grifo nosso).
Confira-se a respeito o disposto no referido Diploma legal:
“Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro
Militar, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste
último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V
do artigo 2º (...)”.
Além disso, consoante a dicção do § 2º do artigo 48 do Estatuto dos
Militares (Lei nº 6.880/80), “(...) Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo
de paz, (...) julgar, em instância única, os processos oriundos dos Conselhos de
Justificação, nos casos previstos em lei específica (Lei nº 5.836/72).”.
Por outro lado, tratando-se de processo de natureza administrativa,
conforme reiteradamente decidido por esta Corte Castrense, assim como pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, seria
despicienda eventual atuação da Advocacia-Geral da União, que, por essência,
constitui representante judicial da União que atua nas hipóteses descritas no art. 35
da Lei Complementar nº 73/93, ou seja, nos casos em que a União é autora, ré,
assistente, oponente, recorrente ou recorrida.
Na hipótese dos autos, sendo o procedimento do Conselho de
Justificação regulado pela Lei nº 5.836/72, desnecessária a representação da
Advocacia-Geral da União, porquanto o Comandante da Marinha não se enquadra
em nenhuma das designações anteriormente citadas.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
40/82
A natureza administrativa desse procedimento torna inaplicável,
inclusive, os dispositivos constantes dos arts. 282 e 283 do Código de Processo
Civil.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
O Comandante da Marinha, por intermédio da Portaria nº
259/MB/MD, de 10 de setembro de 2021, nomeou Conselho de Justificação
objetivando a análise da conduta do CC EM MICHEL KIREEFF COVO, por ter
sido enquadrado no artigo 2º, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 5.836/72.
Em sua Defesa Escrita, a Defesa constituída assim concluiu:
“(...) Após tudo o que foi devidamente exposto, e confiantes no elevado senso de
Justiça que orienta os integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Militar, REQUER
O OFICIAL JUSTIFICANTE, ser considerado JUSTIFICADO das imputações que
lhe foram feitas, constantes do processo do Conselho de Justificação nº 7000214-
10.2022.7.00.0000 em razão de que o presente processo especial foi instaurado 2
anos e 5 meses após o atingimento da idade-limite de permanência na ativa do
Justificante, e após os dois processos de deserção terem sido anulados pela Justiça
Militar, caracterizando ausência de justa causa, determinando-se então o
arquivamento dos autos.
O atingimento da idade-limite de permanência na ativa (reconhecida pela MB) tem
como consequência a passagem para a reserva remunerada ex-officio, constituindo
direito adquirido de seu titular, nos exatos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição
Federal – cláusula pétrea inclusive e, em que pese a reserva remunerada não ter
sido efetivada pela Força Naval, não pode a omissão ser interpretada em desfavor
do Justificante;
Alternativamente, em caso de o Tribunal julgar o oficial Justificante CULPADO das
acusações que lhe foram feitas, com base no princípio da proporcionalidade, requer
seja decretada a REFORMA COMPULSÓRIA DO CC MICHEL KIREEF COVO,
nos exatos termos do art. 16, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 5.836/1972.”.
Preliminarmente, considerando a manifestação defensiva pertinente à
alegada inserção “(...) indevida e desprovida de qualquer fundamentação de
preceitos de ética tidos como violados, quando os autos do processo estão sendo
remetidos para julgamento no Superior Tribunal Militar (...)”, e que, segundo a
ótica defensiva “(...) se apresenta como de todo reprovável.”, em clara referência à
Decisão emanada do Exmo. Sr. Comandante da Marinha que fez menção a
dispositivos constantes do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80); considerando
que esse assunto foi trazido à baila pela Defesa constituída no Capítulo “BREVE
RELATÓRIO” da Defesa Escrita apresentada tempestivamente em 9 de abril de
2022, sem que houvesse qualquer insurgência expressa ou mesmo pedido de
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
41/82
reconhecimento de eventual nulidade; e considerando que, tendo sido novamente
citada na Petição acostada em 23 de abril de 2022, bem como mencionados tais
apontamentos em sede de sustentação oral, porém, sem que houvesse qualquer
pedido em relação ao tema, nem mesmo arguição de nulidade, os fundamentos
expendidos por este Relator por ocasião da apresentação da Questão de Ordem por
mim suscitada são suficientemente aptos para afastar eventual irresignação
defensiva, sendo oportuno acrescentar que este Relator não a identificou no
arrazoado defensivo de forma clara e expressa em quaisquer dos pedidos
formulados.
Além disso, merece destaque que o Conselho de Justificação que ora
se examina objetiva aferir a Decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Comandante da
Marinha em circunstâncias tais que serão apreciados os aspectos éticos e morais da
conduta do Justificante, sendo certo que os Oficiais integrantes daquele Colegiado
foram nomeados pela citada Autoridade Militar com vistas à apuração dos fatos,
constituindo-se o Relatório por eles elaborado de caráter meramente opinativo, dele
podendo discordar Sua Excelência o Comandante da Força Naval, dentro dos
critérios de discricionariedade a ele conferidos pelo próprio Diploma normativo,
notadamente a Lei nº 5.836/72, ou mesmo, como no caso dos presentes autos, se a
manifestação for concordante, eventuais acréscimos nos dispositivos tidos por
violados, na forma do Estatuto dos Militares, poderá ser levada a efeito
motivadamente.
Feitos esses esclarecimentos preambulares, são necessários alguns
apontamentos acerca dos aspectos citados pela Defesa como “essenciais” para as
alegações que se sucederam, notadamente no que se refere à situação funcional do
Justificante, que foi revertido ao Serviço Ativo da Marinha do Brasil em 13 de
janeiro de 2021 pela Portaria nº 46/DPMM, sendo oportuno destacar que o referido
documento é claro no sentido de que a citada reversão decorreu do arquivamento da
IPD
nº
7000330-58.2019.7.02.0002,
restando
consignado,
ainda,
que
o
restabelecimento da remuneração, assim como a contagem do tempo de serviço seria
iniciada “(...) após a apresentação do militar no Centro Tecnológico da Marinha em
São Paulo, Organização Militar em que servia (...)”, o que, diga-se, ainda não
ocorreu.
Isso pode ser comprovado, inclusive, pela Parte Acusatória nº 40-1334,
de 9 de julho de 2021, na qual a Diretoria do Pessoal Militar da Marinha comunicou
ao Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha que o:
“(...) CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO, revertido ao Corpo de Engenheiros da
Marinha, conforme anexo A, recusa-se a retornar ao Brasil para assumir suas
funções militares, após a realização de curso de pós-graduação, custeado pela
União, nos Estados Unidos da América.”.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
42/82
O documento enfatiza o fato de que, embora revertido ao Serviço
Ativo da Marinha:
“(...) abstém-se de se apresentar na OM em que servia, tendo sido arquivados os
dois processos de deserção aos quais respondeu, bem como denegado judicialmente
seu pleito de transferência para a reserva remunerada. Assim, é entendimento desta
Diretoria que o presente caso amolda-se ao previsto na alínea c do inciso I, do art.
2º, da referência, podendo a Administração Naval optar pela instauração do
respectivo Conselho de Justificação (CJ).”.
Em consequência, por intermédio da Portaria nº 259/MB/MD, de 10 de
setembro de 2021, foi instaurado o presente Conselho de Justificação.
Outro ponto citado pela Defesa que, segundo ela, seria fundamental
para o deslinde do caso, diz respeito a um documento, que não consta dos autos
(Ofício nº 40-2401/DPPM, de 21 de novembro de 2019), segundo o qual a Diretoria
de Pessoal Militar da Marinha – DPMM teria reconhecido o atingimento da idade
limite de “(...) permanência na ativa, ao tempo em que apresentou o mapa de tempo
de serviço do ora justificante, contados em 22 (vinte e dois) anos e 106 (cento e
seis) dias de efetivos serviços prestados à Força Naval.”, acrescentando, ainda, que
o Justificante atingiu a idade limite no posto de Capitão de Corveta em 1º de abril de
2019 e que “(...) permaneceria no serviço ativo até o seu desligamento, que deveria
ter ocorrido em 15.05.2019 (...)”, tudo na conformidade do que prescreve o Estatuto
dos Militares.
Isso, segundo a Defesa, “(...) tem como consequência a passagem para
a reserva remunerada ex officio, constituindo direito adquirido do seu titular, nos
exatos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal – cláusula pétrea
inclusive.”.
Essa informação, no entanto, se contrapõe ao teor da já citada Parte
Acusatória nº 40-1334, de 9 de julho de 2021, segunda a qual esse pleito já teria sido
negado pelo Poder Judiciário.
Nesse contexto, a despeito das argumentações defensivas no sentido de
que a transferência para a reserva remunerada ex officio seria um direito adquirido
do Oficial, mormente porque tutelado pela própria Constituição Federal, esse não foi
o entendimento da 6ª Vara Cível Federal do Estado de São Paulo quando se
pronunciou nos autos do Procedimento Comum nº 5005392-77.2019.4.03.6100,
sendo que o Juízo Federal foi categórico não só quanto ao indeferimento da tutela de
urgência requerida pela Defesa do Justificante, como também, e principalmente,
quando julgou improcedente o pedido formulado pelo seu patrono constituído, sendo
oportuna a transcrição dos principais trechos do citado decisum, os quais, devo
ressaltar, são absolutamente esclarecedores para o entendimento do contexto fático
relativo ao presente feito:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
43/82
“(...) O Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880180), em seu artigo 98, dispõe sobre a
transferência de ofício para a reserva remunerada, trazendo as hipóteses para sua
ocorrência, entre as quais destaco:
Art. 98. A transferência para a reserva remunerada, ex officio, verificar-se-á sempre
que o militar incidir em um dos seguintes casos:
I - atingir as seguintes idades-limite:
na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para os Oficiais dos Corpos, Quadros,
Armas e Serviços não incluídos na alínea b:
(...)
Capitão de Corveta e Major -52 anos
Anote-se que, com a edição da Lei n° 13.954/2019, a idade para a transferência
para a reserva remunerada, em relação ao posto de Capitão de Corveta e Major,
passou para 61 anos.
No caso em tela, o autor foi designado, por portaria datada de 08.06.2001, para
participar de Curso de Engenharia Nuclear na Califórnia custeado pela União, no
período entre 22.08.2001 e 29.02.2004 (ID 16213583). Ressalte-se que consta
expressamente da portaria supramencionada que a missão era de caráter
transitório.
Em 08.08.2003, o autor encaminhou requerimento de concessão de licença para
tratamento de interesse particular, para continuar seus estudos nos Estados Unidos,
pedido que foi indeferido pela Força Naval (ID 16213587).
Assim, o autor apresentou requerimento de demissão das Forças Armadas, o que foi
indeferido, sob o argumento de que seria necessário o ressarcimento ao erário do
curso custeado pela União. Mesmo com o indeferimento dos pedidos de licença e
demissão, o militar não retomou à atividade, ensejando a instauração de processo
de deserção, decorrente do abandono de suas atividades castrenses a partir de
maio/2004.
Entretanto, o processo de deserção foi arquivado, em razão de erro administrativo
no preenchimento dos dados constantes do termo, de forma que o militar foi
revertido à ativa (ID 1621 3592).
Cumpre salientar, todavia, que o restabelecimento da remuneração e a contagem do
tempo de serviço do militar foram condicionados à sua apresentação no Centro
Tecnológico da Marinha (ID 18467231 - fl. 15), o que não ocorreu até a presente
data.
De acordo com o informado pela União, até o momento o militar não regressou ao
Brasil e nem se apresentou na organização militar designada. Ademais, conforme
noticiado na própria inicial, o autor ainda reside nos Estados Unidos, não havendo
que se falar em efetiva reversão à ativa.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
44/82
Por outro lado, oportuno destacar que, embora o autor tenha completado a idade
prevista em lei para a transferência para a reserva remunerada, o fato é que passou
quase duas décadas afastado do serviço militar.
O autor optou, de forma voluntária e consciente, por abandonar suas obrigações
castrenses, deixar de indenizar a União pelos gastos dispendidos com sua
educação, bem como por se abster de retornar ao seu posto, mesmo após o
arquivamento do processo de deserção.
Não se pode admitir que o autor se aproveite de sua própria má-fé, gozando de
benefícios destinados aos militares que dedicaram suas carreiras integralmente ao
serviço militar, sob pena de violação ao "venire contra facturn proprium'.
À evidência, observadas as particularidades do caso, não resta demonstrado o
direito à transferência para a reserva remunerada, de forma que improcede a
pretensão autoral.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 1 do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.
Condeno o autor ao recolhimento integral das custas processuais a ao pagamento
de honorários advocatícios, que arbitro no percentual mínimo do § 3º do art 85 do
CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atualizado da causa (§ 4º,
III).”.
Os fundamentos expendidos pelo Juízo Federal são absolutamente
incontestáveis e souberam captar, com rara precisão, a atividade castrense e, bem
assim, os valores cultuados nas Forças Armadas desde a mais tenra formação.
Percebe-se, ainda, que o insigne Magistrado Federal fez menção ao
fato de que o Justificante deixou de indenizar o Erário pelo Curso realizado e, nesse
ponto, novamente são necessários alguns esclarecimentos até mesmo para que não
pairem dúvidas sobre o longo processo desencadeado a partir do não retorno do
Oficial ao Brasil após o término do período publicado em Portaria.
Pois bem, nesses termos é oportuna uma breve cronologia dos fatos,
partindo do requerimento formulado pelo Justificante em 15 de maio de 2000, com
vistas à sua inscrição para o Curso de pós-graduação em Engenharia Nuclear, cujo
processo de seleção culminou com a assinatura da Portaria nº 359/2001 pelo
Ministério da Defesa, na qual o Justificante foi designado para realizar o Curso de
Engenharia Nuclear 1647 na Universidade da Califórnia em Berkeley – EUA (UC-
B).
Oportuno destacar o conteúdo da citada Portaria 359, de 8 de junho de
2001, do Ministério da Defesa:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
45/82
“(...) DESIGNAR
o Capitão-Tenente (EM) MICHEL KIREEFF COVO, do Comando da Marinha,
para participar do Curso “Engenharia Nuclear 1647”, em Berkeley, Califórnia –
Estados Unidos da América, no período de 22 de agosto de 2001 a 29 de fevereiro
de 2004.
A missão é considerada transitória, de natureza militar, com mudança de sede, com
dependentes (...)” (Grifos nossos).
Faz-se mister salientar que, nos termos do Ofício nº 1278 do
Comandante da Marinha encaminhado ao Diretor do Pessoal da Marinha em 16 de
julho de 2001, foi estabelecido que, após a conclusão do Curso, o Justificante seria
designado pela Diretoria de Engenharia Naval para servir em Organização Militar
relacionada com o Programa Nuclear da Marinha (PNM) por um período mínimo de
7,5 (sete e meio) anos.
Já no mês de outubro de 2002, ou seja, antes mesmo do término do
Curso para o qual foi designado, o Justificante formulou requerimento no sentido de
viabilizar licença em caráter especial para a obtenção do grau de Doutor em
Engenharia Nuclear, com a consequente prorrogação da sua permanência no
exterior, pedido que foi submetido ao Comando do 8º Distrito Naval e que, após
análise, foi indeferido devido à carência de pessoal especializado no Setor, tendo
sido destacado pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (Ofício nº
342/2004-CTMSP, de 28 de maio de 2004) que 2 (dois) outros militares que se
submeteram ao mesmo Curso do Justificante lograram convites similares para o
Doutorado e, retornando à Marinha, foram matriculados na modalidade on line,
portanto, sem qualquer prejuízo para o serviço tendo em vista que adequaram-se às
condições oferecidas pelas Universidades em concomitância com as suas atividades
no referido Centro Tecnológico da Marinha do Brasil.
Nada obstante, sem o conhecimento da Força Naval, o Justificante,
entre julho e setembro de 2002, efetuou inscrição on line na Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculada ao Ministério da
Educação, com vistas a obter bolsa de estudos no exterior, justamente para cursar o
doutorado em tecnologia para reatores nucleares da UC-B, tendo sido comunicado
ao então Requerente, em entrevista, para a qual também não informou à Marinha do
Brasil, que a concessão da bolsa estava condicionada à apresentação de Diploma de
Mestrado, bem como havia a exigência de uma Carta da Marinha do Brasil
informando sobre se haveria suporte financeiro para tal empreitada (pagamento de
vencimentos).
Todavia, como o Justificante não apresentou a citada documentação
comprobatória, ele perdeu o direito à bolsa, sendo oportuno destacar que essas
situações só foram descobertas ao longo da investigação conduzida pela Força Naval
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
46/82
a partir da ausência do militar.
Ainda não satisfeito, no dia 8 de agosto de 2003, o Justificante
requereu Licença para Tratamento de Interesse Particular e sem remuneração até 29
de fevereiro de 2006, a ser computada a contar de 1º de março de 2004, justamente
após o término do Curso para o qual foi designado. O pleito foi indeferido pelo
então Diretor de Pessoal Militar da Marinha em 23 de setembro de 2003,
destacando-se do Despacho denegatório o seguinte trecho:
“(...) devido à exigência de cumprimento de vínculo após término do curso de
Engenharia Nuclear, conforme determinado pelo Ofício nº 1278, de 16 de julho de
2001, do Gabinete do Comandante da Marinha e por contrariar os interesses do
serviço da Marinha (...)".
Em 14 de abril de 2004, em resposta a requerimento formulado pelo
Justificante, foi deferido pelo Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São
Paulo o gozo do período de férias entre 26 de abril e 11 de maio de 2004 no Estado
da Califórnia – EUA, referentes ao período adquirido do ano de 2003.
A partir disso, e com a recalcitrância do Justificante em retornar ao
Brasil para apresentar-se ao Serviço Ativo da Marinha, sucederam 2 (duas)
Instruções Provisórias de Deserção (IPD nº 0000004-30.2004.7.02.0202, arquivada
em 2017, fls. 123 a 128 e IPD nº 7000330-58.2019.7.02.0002, arquivada em
08OUT2020, fls. 169 a 177), que resultaram nos seus respectivos arquivamentos e,
neste ponto, este Relator deixa de emitir qualquer Juízo de valor acerca dos referidos
processos por motivos óbvios.
Afinal, tratavam-se de procedimentos apuratórios de supostos crimes
que teriam sido perpetrados pelo Justificante, mas que, ainda assim, em razão da
independência das instâncias criminal, cível e administrativa, em nada impactavam
o presente feito na medida em que é recorrente o entendimento desta Corte
Castrense e do próprio Excelso Pretório no sentido de que o Conselho de
Justificação é procedimento de natureza administrativa, conforme se verifica no
seguinte julgado:
“Conselho de Justificação nº 0000005-93.2004.7.00.0000 (DJ: 02/03/2005)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Flávio de Oliveira Lencastre
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
PENAL
E
ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. OFICIAL
DECLARADO INDIGNO AO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
47/82
1. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. É
pacífica a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte que o
Conselho de Justificação é de natureza administrativa.
2. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. É consagrado no Direito Brasileiro a
independência das instâncias. Assim sendo, um mesmo fato jurídico pode ter
reflexos penais, administrativos e civis. Equivale a dizer que fatos que deram
suporte a um determinado processo no Foro criminal podem, por sua natureza e
circunstância, servir de subsídio a um julgamento administrativo, sem que isso
represente um "BIS IN IDEM". São instâncias autônomas.
(...)
Rejeitadas as preliminares de arquivamento do feito, suscitadas pela Defesa. No
mérito, o Tribunal julgou o Justificante culpado, à unanimidade de votos, e, por
maioria, declarou-o indigno do oficialato, com a conseqüente perda do posto e da
patente.” (Grifos nossos).
Relembre-se que o motivo pelo qual o Oficial foi submetido ao
procedimento que resultou no presente Conselho de Justificação não é outro que não
a suposta prática de ato que teria afetado a honra pessoal, o pundonor militar ou o
decoro da classe, na forma da alínea “c” do inciso I do artigo 2º da Lei nº 5.836/72.
Pois bem, feita esta breve digressão, e retomando o fundamento do
decisum anteriormente citado, no qual o Juízo da Vara Cível Federal de São Paulo
mencionou a ausência de indenização pelo Curso realizado, é oportuno destacar que
o Justificante impetrou o Mandado de Segurança nº 9.729/DF, perante o Superior
Tribunal de Justiça, contra o Comandante da Marinha.
A citada ação mandamental foi manejada pelo Patrono do Justificante
contra ato daquela Autoridade consubstanciado “(...) em ato que lhe comunicava
que o mesmo seria considerado desertor por estar ausente do serviço.”.
Ao compulsar detidamente o Acórdão do citado mandamus, verifica-se
que o eminente Ministro-Relator José Arnaldo da Fonseca, ressaltou que o
impetrante alegou que, após ser selecionado para frequentar o Curso de Mestrado
em Engenharia Nuclear na Universidade da Califórnia, recebeu, na fase final do
estudo, convite para permanecer nos Estados Unidos para submeter-se ao
Doutorado, porém “(...) todos os seus pedidos junto à administração foram
negados, no que não lhe restou outro caminho senão pedir demissão do serviço
ativo, conforme lhe permite o estatuto dos Militares, quando ultrapassados 5 (cinco)
anos da sua formação.”.
O eminente Ministro da Excelsa Corte de Justiça destacou, ainda, que
a Autoridade apontada coatora, ao prestar as informações, ressaltou que a “(...)
demissão a pedido pode ser concedida com ou sem indenização aos cofres públicos
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
48/82
e que, no caso do impetrante, a União custeou todas as despesas (...)”, razão pela
qual, “(...) por se cuidar de um curso superior a 18 meses, sua demissão a pedido só
poderá ser concedida sem indenização após decorrido o prazo e cinco anos – art.
116, § 1º, “c” da Lei nº 6.880/80.”.
Neste caso, além do voto condutor do Acórdão ter ressalvado que a
“(...) A questão relativa à caracterização ou não do crime de deserção é tema de
competência da Justiça Militar, devendo lá ser enfrentado e resolvido.”, ficou
patente a existência de controvérsia sobre as despesas relativas ao Curso de
Mestrado realizado pelo Justificante, “(...) dado que a autoridade coatora sustenta
terem sido pagas pela Marinha, enquanto ele afirma ter sido o responsável,
discussão que, por óbvio, não pode ser travada em sede de mandado de segurança
(...)”, razão pela qual a ordem foi denegada.
Nesse contexto, é possível colher do voto condutor do Acórdão
preciosos fundamentos a partir dos quais se lança luz no objeto do presente feito,
senão, vejamos:
“(...) Inicialmente deve ser explicada a situação do impetrante em relação às ações
que tramitam no juízo castrense. Conforme informado pelo próprio impetrante, a
ação relacionada à deserção está suspensa, em razão da existência do presente
mandamus. No Habeas Corpus, no qual pretendia o militar obstaculizar o
andamento da instauração do respectivo procedimento de deserção, verificou este
Gabinete que o eg. STM, por unanimidade, denegou a ordem por falta de amparo
legal, sustentando que, diante do quadro, à autoridade coatoara não restou outra
alternativa que não proceder como fez.
Desta feita, a situação do impetrante está na dependência do desfecho da presente
ação mandamental.
Conforme relatado, o impetrante pretende que lhe seja garantida a demissão, a
pedido, da Marinha, visando sua passagem à reserva de 2ª classe (fl. 10),
afirmando cuidar-se de um direito indisponível, que não lhe poderá ser negado.
Cita o impetrante um precedente que tem como análogo à sua situação, o caso do
Major Engenheiro do Exército Ricardo Ferreira Moraes que cursara nos Estados
Unidos e lhe fora concedida a demissão a pedido.
Acontece que, naquele caso, no qual o major também ingressou com ação
mandamental nesta Corte (MS 7933/DF), o impetrante dava conta de que teria
concluído seu curso há mais de cinco anos, e que o curso no exterior ter-se-ia
realizado sem qualquer ônus para o Exército.
E que, mesmo assim, o Exmo. Sr. Ministro Relator negou in limine o pedido
mandamental, em face da inexistência nos autos de qualquer prova ou
demonstração formal de que a autoridade apontada como coatora tivesse procedido
com abuso de poder.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
49/82
De qualquer sorte as hipóteses não são semelhantes.
(...)
Do exame da documentação acostada aos autos não se sabe o tempo que o
impetrante tem de oficialato, mas, de qualquer forma, a sua demissão não se pode
dar sem que haja a respectiva indenização, se não, vejamos.
Caso o impetrante se amolde ao inciso I do art. 116, contando ele com mais de 5
anos de oficialato, a demissão poder-se-á dar sem indenização aos cofres públicos,
mas ressalvado o disposto no § 1º, que disserta sobre a indenização em casos de
participação de cursos às expensas da União – situação do impetrante. Como não
decorridos ainda os 5 anos do referido curso, a indenização é devida.
Na hipótese de o impetrante se enquadrar no inciso II do respectivo artigo, se
contar com menos de 5 anos de oficialato, a indenização será sempre devida.
O próprio impetrante fundamenta seu pedido no artigo 116 supracitado, mas na
verdade não consegue demonstrar em que reside seu direito à demissão nos termos
pretendidos, até porque ela vai contra aquelas disposições.
A il. representante do Ministério Público Federal, Dra. Dulcinéa Moreira de
Barros, assim se manifestou (fls. 146/147):
"O Impetrante não tem razão. Com efeito, com o pedido de demissão, o militar deve
ou não indenizar os cofres públicos, em relação às despesas realizadas pela União
com a sua preparação e formação, conforme tenha menos de 5 ( cinco ) anos ou
mais de cinco anos de oficialato. É o que dispõe o art. 116 e incisos I e II do
Estatuto dos Militares ( 6.880/80 ) – cujo § 1º e letra c têm a seguinte redação:
“§1º. A demissão a pedido só será concedida mediante a indenização de todas as
despesas correspondentes acrescidas, se for o caso, das previstas no item II, quando
o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio, no País ou no exterior, e não tem
decorrido os seguintes prazos:
com 5 ( cinco ) anos, para curso ou estágio de duração superior a 18 ( dezoito )
meses.”
A menção ao inciso II significa despesas com preparação e formação. De qualquer
sorte, a lei estabelece que, não decorridos cinco anos e tendo tido o curso ou
estágio duração superior a 18 meses, o oficial só pode ter atendido seu pedido de
demissão caso indenize a União das despesas que ela teve com o curso ou o
estágio."
(...)
"Como bem assinala o Impetrado, “não há a menor razoabilidade em ter o
Impetrante usufruído de um curso de alto gabarito, inteiramente custeado pela
União, realizado no exterior – no caso Estado Unidos – receber em moeda
estrangeira durante a realização do curso e não dar o esperado retorno, aplicando
e disseminando na Força os conhecimentos adquiridos, frustando os objetivos da
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
50/82
Administração Naval que investiu na sua formação e no seu aprimoramento
técnico-profissional. A ausência de contraprestação – vale dizer do emprego desses
conhecimentos na vida militar durante pelo menos um certo prazo de tempo – faz
nascer o legítimo direito da União em reaver as despesas efetuadas com o custeio
empregado nessa formação profissional altamente especializada.” (grifo nosso)
Esta Corte também já teve oportunidade de deliberar:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DEMISSÃO A PEDIDO.
PRAZO. INDENIZAÇÃO. O oficial que faz curso às expensas da Administração
com duração superior a dezoito meses, somente pode obter a demissão a pedido
após pagar indenização pelas despesas correspondentes ao curso que realizou.
Segurança denegada.” (MS 7728/DF, DJ 17.06.2002, Rel. Min. Felix Fischer)
De seu voto condutor, colho:
“Como visto, a legislação prevê que a demissão do militar a pedido somente será
concedida mediante indenização prévia(nos casos em que esta é devida), ou seja, o
pagamento das despesas é condição para que se efetue o ato demissório. Observe-
se que o art. 116, § 1º da Lei 6880/80 diz que a demissão “só será” concedida
“mediante” indenização (...) Ocorre que, se verificada a necessidade de
indenização por parte de demissionário, isso significa, à luz da legislação citada,
que a demissão não pode ser concedida, pois pressupõe o pagamento prévio das
despesas.
(...)
Nos termos da alínea “c” desse parágrafo, se o militar realizou qualquer curso com
duração superior a dezoito meses, somente poderá obter a demissão a pedido se
indenizar as “despesas correspondentes” a esse curso (...). In casu, o impetrante
esperou apenas três anos e um mês para pedir sua demissão, período esse
insuficiente para livrá-lo do pagamento das despesas.
“...Com efeito, essa indenização tem o escopo de ressarcir os gastos efetuados pela
Administração na formação do militar, e não o de cobrir o período em que ele teria
ficado afastado de suas funções. Isso porque a lei determina que a demissão
somente será concedida após o demissionário efetuar o pagamento das despesas
correspondentes ao curso que fez.”
Veja que das informações da autoridade coatora colhe-se que o impetrante cursou
mestrado, às expensas da Administração Militar, no período de 22 de agosto de
2001 a 29 de fevereiro de 2004 (fl. 320).
Em razão do exposto, denego a ordem.” (Grifos nossos).
Extrai-se do contundente conteúdo citado que o entendimento
recorrente do Superior Tribunal de Justiça sempre pautou-se no sentido de que é
cabível a demissão do serviço ativo do Oficial, porém desde que sejam indenizadas
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
51/82
as despesas custeadas pela União nos cursos cuja duração for superior a 18 (dezoito)
meses, e esse, justamente, foi o caso do Justificante.
Vale dizer que, não só a 6ª Vara Cível Federal de São Paulo, como o
próprio Superior Tribunal de Justiça deixaram claro que eventual deferimento do
pedido de demissão do serviço ativo do Oficial estaria condicionado à indenização
das despesas decorrentes do Curso para o qual foi designado no exterior, Curso esse
que, diga-se, foi custeado à integralidade pela União, sendo oportuno destacar,
novamente, as percucientes conclusões do Magistrado de primeiro grau da 6ª Vara
Cível Federal, para quem:
“(...) De acordo com o informado pela União, até o momento o militar não
regressou ao Brasil e nem se apresentou na organização militar designada.
Ademais, conforme noticiado na própria inicial, o autor ainda reside nos Estados
Unidos, não havendo que se falar em efetiva reversão à ativa.
Por outro lado, oportuno destacar que, embora o autor tenha completado a idade
prevista em lei para a transferência para a reserva remunerada, o fato é que passou
quase duas décadas afastado do serviço militar.
O autor optou, de forma voluntária e consciente, por abandonar suas obrigações
castrenses, deixar de indenizar a União pelos gastos dispendidos com sua
educação, bem como por se abster de retornar ao seu posto, mesmo após o
arquivamento do processo de deserção.” (Grifos nossos).
Não satisfeito com os provimentos até então auferidos do Poder
Judiciário, todos denegatórios da sua pretensão, o Justificante manejou o Mandado
de Segurança nº 5001526-10.2021.4.02.5101, desta feita, perante a 5ª Vara Federal
do Rio de Janeiro, em cujo objeto postulou pela:
“(...) sua reversão ao serviço ativo da marinha, com a devida publicação de
Portaria, bem como, autorização judicial para se apresentar perante a Comissão
Naval Brasileira em Washington – CNBW ou no Consulado-Geral do Brasil em São
Francisco – EUA.”.
Alegou, para tanto, que a Marinha do Brasil, mesmo após o
arquivamento do último processo de deserção, ainda não havia procedido a sua
reversão.
Pois bem, novamente a Justiça Federal soube avaliar com absoluta
precisão a situação levada à sua apreciação, mormente porque os fundamentos
expendidos na Decisão denegatória da ordem trouxeram ainda mais luz aos fatos
aqui analisados, sendo oportuna, igualmente, a transcrição dos principais excertos:
“(...) O mandado de segurança é remédio constitucional para sanar arbitrariedade
praticada por autoridade pública.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
52/82
Malgrado a narrativa do Impetrante, o documento juntado aos autos (evento 1,
carta 29) demonstra que a Administração militar não se manteve inerte. Na
cronologia dos fatos, foi proferida decisão em outubro de 2020, o próprio
Requerente alega que respondeu a Carta 34/2020 (evento 1, outros 21).
Em janeiro de 2021, a Administração respondeu ao pedido de informação do
Requerente, através de decisão, deferindo o seu pedido de reversão ao Serviço Ativo
Militar - SAM. No entanto, condicionou o restabelecimento do seu soldo e a
contagem de tempo de serviço à sua apresentação no Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo.
A tese de inércia da Administração não se sustenta, pois a toda evidência, a
reversão ao SAM somente não se aperfeiçoou por conta da desídia do Impetrante
em cumprir aquela condição (apresentação no Centro Tecnológico da Marinha em
São Paulo), não havendo se falar em omissão administrativa.
A Carta n. 40-1/2021-DPMTM- MB, da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha,
deferiu a pretensão do Demandante relacionada à reversão ao Serviço Militar, com
a ressalva expressa, repita-se, de o restabelecimento da remuneração e a contagem
de tempo de serviço ficarem condicionadas à sua apresentação no Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo (evento 1, carta 29), o que não ocorreu, por
exclusiva conveniência do Requerente.
A hipótese apresentada pelo Impetrante, acerca de se apresentar no Consulado-
Geral do Brasil em São Francisco - EUA ou na Comissão Naval Brasileira em
Washington - CNBW, por óbvio que não trata de direito, mas, no máximo, de
proposta que demandaria tratativas com a Administração militar para, ao final,
decidir tal possibilidade, no caso de não infringir norma legal e ser da
conveniência e oportunidade da Força Armada.
Nesse sentido, a decisão que enfrentou o pedido Liminar consignado no recurso
manejado pelo Impetrante (agravo de instrumento 5000275-31.2021.4.02.0000,
evento 4):
(...) Assim, conforme bem fundamentado na decisão agravada, não restou
comprovada inércia da administração castrense em proceder à reversão do
agravante ao serviço ativo da Marinha, mas sim o seu descontentamento com a
determinação de apresentação junto à Organização Militar na qual servia, situada
em São Paulo, em razão de estar, atualmente, residindo fora do País.
Ademais, não se mostra suficiente para demonstrar o suposto direito líquido e certo
de se apresentar perante às apontadas autoridades nos Estados Unidos, a
argumentação do agravante de que (i) “foi a Marinha Brasileira quem alterou a
situação funcional do ora impetrante”; (ii) ao ser lavrado procedimento de
deserção “o referido oficial superior foi novamente e indevidamente ‘agregado’
conduzido a uma inatividade temporária, ou seja, afastado temporariamente do
serviço ativo”; (iii) “tendo cessado o motivo da agregação, a única medida que
agora se impõe é a sua imediata reversão ao serviço ativo” e que (iv) “revertido ao
serviço ativo, terá que se apresentar em uma unidade da Marinha Brasileira, no
Brasil ou estrangeiro”.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
53/82
Por outro lado, a alegação do recorrente de que a eventual apresentação à
Organização Militar em São Paulo, após a reversão ao SAM, apresenta-se,
atualmente, de difícil concretização, pelo fato de ter consolidado sua vida nos
Estados Unidos e diante do perigo de eventual viagem até o Brasil em razão da
grave questão sanitária mundial causada pela atual pandemia pelo novo
Coronavírus ('Covid-19), não basta para deferir a sua apresentação junto à
Comissão Naval Brasileira em Washington - CNBW ou ao Consulado-Geral do
Brasil em São Francisco - EUA, sem a prévia oitiva da parte agravada,
salientando-se que a autoridade coatora sequer se manifestou nos autos originários
sobre a referida possibilidade (...)
Além disso, as informações mostram que o histórico do impetrante foi de deliberada
mudança permanente para outro país, com a intenção de abandonar o serviço
militar sem o pagamento da respectiva indenização por curso feito no Exterior. A
primeira exigência de apresentação no Brasil, depois de superada a questão da
deserção, foi publicada no ano de 2018.
Então, o tema nada tem de relação com a Pandemia. O impetrante protelou o
máximo sua apresentação no Brasil, local onde deve servir com a reversão ao SAM.
Por isso seu pedido de apresentação no estrangeiro é manifestamente improcedente,
pois não há serviço militar a ser por ele prestado no estrangeiro.
Se o argumento do impetrante é de que atingiu a idade limite e não é obrigado a
mais nada, o ato em si de apresentação deve ser atacado, e não feito por via
transversa o extravagante pedido de apresentação ao SAM em localidade na qual
nunca irá servir. A conduta do impetrante é contraditória, pois, se afirma não dever
mais nada como militar, que recuse e ataque a legalidade da própria exigência da
apresentação. Se quer se apresentar, que o faça no local devido, que não é, repita-
se, país estrangeiro para onde decidiu se mudar sem cumprir o serviço militar.
Diante da higidez da conduta administrativa e da ausência do alegado direito do
Impetrante, a denegação da segurança é de rigor.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do inc I do art 487 do CPC.
Custas ex lege, sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 10.016/2009.”
(Grifos nossos).
A propósito do citado Agravo de Instrumento nº 5000275-
31.2021.4.02.0000, a ementa do Acórdão é de clareza absoluta e merece destaque,
litteris:
“(...) 1. O agravante pretende a concessão de liminar em Mandado de segurança,
objetivando a sua imediata reversão ao Serviço Ativo da Marinha (SAM), com a
publicação da portaria correspondente, bem como a autorização judicial para se
apresentar perante a Comissão Naval Brasileira em Washington (CBNW) ou no
Consulado-Geral do Brasil em São Francisco – EUA, em razão da pandemia do
COVID-19 e de estar residindo nos Estados Unidos da América.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
54/82
(...)
3. Não há que se falar em omissão da autoridade impetrada quanto ao
procedimento administrativo de reversão, pois os documentos acostados aos autos
revelam que a administração castrense diligenciou para efetivar a reversão
almejada pelo militar, desde que teve ciência da decisão de arquivamento do IPD.
Inclusive, no dia 13 de janeiro de 2021, um dia antes da propositura da demanda
principal, foi editada a Portaria nº 46/DPMM, reconhecendo a aludida reversão, a
partir de 08/10/2020, o que, em certa medida, esvazia o interesse recursal do
impetrante neste ponto.
4. O simples ato de apresentação junto à Comissão Naval Brasileira em Washington
– CNBW ou ao Consulado-Geral do Brasil em São Francisco – EUA não basta
para perfectibilizar o ato de reversão, gerando o restabelecimento do pagamento da
remuneração e da contagem de tempo efetivo de serviço.
5. A exigência de apresentação à OM visa o retorno do militar à efetiva prestação
dos serviços no respectivo corpo, quadro, arma ou serviço (art. 86 da Lei nº
6.880/80), de forma que permitir a sua apresentação em local diverso daquele
estipulado no ato de reversão equivaleria à sua movimentação, matéria que é
reservada ao juízo discricionário da Administração Pública.
6. Não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo em
questão, mas sim averiguar a suposta ilegalidade do ato, isto é, se o mesmo está em
desconformidade com o texto legal, o que, a priori, não se verifica no presente caso.
7. A situação pessoal do agravante, que o impede ou, pelo menos, dificulta o seu
retorno à OM que servia, antecede, e muito, a atual pandemia decorrente da
COVID-19. Não se está a desprezar que o deslocamento em tais condições importa
tarefa dispendiosa para o impetrante, só que tal cenário, por si só, não lhe confere
o direito de modificar o local ao qual deve se apresentar, a fim de selecionar aquele
que lhe convém, em prejuízo do serviço militar.
(...)”.
Percebe-se, pois, que as reiteradas Decisões judiciais oriundas da
Justiça Federal captaram a essência da vida castrense e da própria Administração
Pública Militar pautada, principalmente, nos requisitos da legalidade e da
moralidade, circunstância que parece não ter sido percebida, a toda evidência, pelo
próprio Justificante, tampouco pela Defesa constituída, na medida em que, a partir
das primeiras inflexões aqui delineadas, trouxe como primeiro argumento a suposta
ausência de justa causa para a instauração do Conselho de Justificação.
Ora, o Conselho de Justificação, enquanto procedimento de natureza
administrativa especial, destina-se a julgar a incapacidade do Oficial das Forças
Armadas para continuar no serviço ativo ou na inatividade, sendo a ele garantidas
condições para se justificar, de acordo com o art. 1º da Lei nº 5.836/72:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
55/82
“Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo
especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira -
para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se
justificar.
Parágrafo único. O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial
da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na
situação de inatividade em que se encontra.”.
Ainda segundo a citada norma, o Oficial é submetido a Conselho de
Justificação, de ofício ou a pedido, quando acusado, oficialmente ou por qualquer
meio lícito de comunicação, de ter agido incorretamente no desempenho do seu
cargo, ter tido conduta irregular ou praticar ato que atente contra a honra pessoal, o
pundonor militar ou o decoro da classe (artigo 2º, inciso I, da Lei nº 5.836/72).
Ressalto que a Constituição Federal traz insculpida na dicção do artigo
142, § 3º, inciso VI, a hipótese segundo a qual o Oficial somente poderá perder o
posto e a patente, em tempo de paz, por decisão de Tribunal Militar de caráter
permanente.
Nesse contexto e consoante a redação do art. 14 da Lei nº 5.836/72, é
atribuída ao Superior Tribunal Militar a competência para julgar os processos
oriundos dos Conselhos de Justificação.
O referido procedimento, diga-se, constitui verdadeiro Tribunal de
Honra, de sorte que as ações manejadas perante a Justiça Federal, algumas das quais
já baixadas e arquivadas, em absoluto interferem nos fatos objeto de apuração do
presente Conselho de Justificação, mormente porque circunscritos àqueles que
possam vir a desabonar a conduta ético-militar que se espera de um Oficial das
Forças Armadas.
Vale dizer que a alegação de que, supostamente, o Ofício nº 40-
1334/2021 da Diretoria de Pessoal Militar da Marinha teria pecado “(...) pelo fato de
omitir a informação, que tanto a ação ordinária 5005392-77.2019.4.03.6100, que
busca a passagem para a reserva remunerada ex officio (...)”, bem como o
Mandado de Segurança “(...) 5001526-10.2021.4.02.5101 buscando o direito de se
apresentar perante a Comissão Naval Brasileira em Washington – CNBW (...)”
ainda padecem de solução definitiva não socorrem o Justificante.
A uma porque, conforme já destacado anteriormente, as próprias
Decisões até aqui prolatadas pela Justiça Federal, frise-se, todas favoráveis à União,
deixaram clara a perplexidade com os fatos aqui apurados, sendo desnecessário
repisá-los.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
56/82
Em segundo lugar, os processos de Deserção arquivados por falta de
justa causa foram motivados por aspectos circunscritos ao âmbito do Direito Penal
Militar, não possuindo, em absoluto, qualquer relação de interferência no presente
feito de natureza administrativa, dada a independência das instâncias já
anteriormente tratada.
A propósito, a Portaria de instauração do Conselho de Justificação
deixou claro que o enquadramento dizia respeito à suposta violação da alínea “c” do
inciso I do artigo 2º da Lei nº 5.836/72, porquanto, ao deixar de se apresentar no
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo a partir da sua reversão, conforme
disposto na Portaria nº 46/DPMM, de 13 de janeiro de 2021, o Justificante teria
“(...) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da
classe.”.
Assim, a despeito das citações defensivas dando conta de que não há
um concreto esclarecimento do que venha a ser honra pessoal, pundonor militar, ou
mesmo decoro de classe, os respectivos conceitos estão absolutamente bem
delineados pelo Decreto nº 4.346/2002, que aprovou o Regulamento Disciplinar do
Exército:
“(...) Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de
que é objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e
subordinados;
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um
profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de
comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que
serve e no grau de respeito que lhe é devido; e
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito
social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse.”.
Nesse contexto, não há como deixar de citar o escólio do Dr. Antônio
Pereira Duarte, hoje Procurador-Geral da Justiça Militar, para quem:
“(...) O Militar, ao concluir o estágio de formação básica, jura a bandeira e
promete defender os interesses da Pátria e da Nação, zelando fielmente pelo
cumprimento das obrigações e deveres prescritos pelo Estatuto e pelos
Regulamentos Internos. É o chamado compromisso militar que todo cidadão
incorporado, matriculado ou nomeado, tem a obrigação de prestar, de maneira
solene e perante a tropa ou guarnição formada para tal mister.
(...)
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
57/82
O valor militar se traduz pelos atos de exteriorização do patriotismo, o civismo, a fé
na missão das FFAA, o espírito de união e o apego à instituição a que serve, o amor
ao ofício castrense e a busca constante do aprimoramento individual no campo
técnico-profissional.
Ao lado do valor militar, caminha a postura ética, manifestada no sentimento do
dever, do pundonor militar e no decoro da classe que integra. A conduta moral e
profissional do militar deve estar gizada pelo acatamento aos preceitos maiores da
ética militar espelhados no amor à verdade, na dignidade do exercício das funções
atribuídas, no respeito à dignidade da pessoa humana, no cumprimento das lei,
regulamentos, instruções e ordens das autoridades competentes, na ação justa e
imparcial para com os outros, no exercício do companheirismo e da camaradagem
e tantos outros parâmetros da conduta ético-militar.
O uso do posto ou graduação para a obtenção de vantagens ou facilidades pessoais
é inteiramente contrário à ética militar, assim como o uso das designações militares
em atividades político-partidárias.
(...)
É dentro desse contexto que se originam os vários deveres militares, entre os quais
o da dedicação e fidelidade à Pátria, o culto aos símbolos nacionais, a probidade e
lealdade em todas as ocasiões e circunstâncias, a disciplina e o respeito à
hierarquia, o cumprimento das obrigações e ordens e a obrigação de tratar o
subordinado com dignidade e urbanidade.
(...)
Consoante o disposto no Estatuto dos Militares, a violação das obrigações ou dos
deveres militares, poderá constituir crime, contravenção ou transgressão
disciplinar, de acordo com o previsto nos regulamentos e leis militares.
No caso de violação de algum preceito ético-militar, este será tanto mais grave
quanto maior for o grau hierárquico do infrator.” (Direito Administrativo Militar. 1ª
ed. Forense. Rio de Janeiro. 1996. pp. 47-49).
Portanto, a toda evidência, não há a menor sombra de dúvidas sobre os
preceitos éticos e morais afetados pela recalcitrância do Justificante em não retornar
à sua Unidade para as devidas ações protocolares de índole administrativa e em
cumprimento à citada Portaria de Reversão.
Afinal, conforme ressaltado alhures, nem mesmo a Justiça Federal,
tampouco o Superior Tribunal de Justiça referendaram a postura do Justificante,
sendo oportuno destacar que a ele absolutamente em nenhum momento foi
obstaculizado o acesso ao Judiciário. Por outro lado, é bom que se frise que o
Justificante vem tentando, sem lograr êxito, usar a máquina judiciária para se manter
fora do País e, mais que isso, para tentar impingir à Administração Militar a sua
reversão nos termos em que ele próprio entende ser conveniente, o que, deveras, é
inadmissível.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
58/82
Por outro lado, tentar induzir o entendimento de que o motivo pelo
qual o Oficial foi submetido ao presente Conselho constitui verdadeira omissão por
não constar da Lei nº 5.836/72 a “(...) não apresentação à organização militar em
que servia (...)”, é argumento de todo desarrazoado por motivos mais do que óbvios.
Afinal, basta a leitura atenta do escólio anteriormente citado para
identificar na postura do Oficial Justificante flagrante violação aos preceitos éticos e
morais insculpidos no Estatuto dos Militares.
Vale lembrar que se trata de Oficial Superior das Forças Armadas, de
sorte que, conforme bem salientado pelo insigne Professor e hoje Procurador-Geral
da Justiça Militar, “(...) No caso de violação de algum preceito ético-militar, este
será tanto mais grave quanto maior for o grau hierárquico do infrator.”, em clara
alusão ao disposto no § 1º do artigo 42 do Estatuto dos Militares. Por tais razões, a
pendência judicial na esfera federal não elide o reconhecimento de que o militar
procedeu de forma absolutamente desarrazoada e contrária aos preceitos éticos e
morais elencados no referido Diploma Castrense, não se verificando, em absoluto, a
alegada ausência de justa causa na instauração do procedimento.
Em segundo momento, a Defesa aponta que o Justificante não teria
praticado nenhum ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da
classe, baseando tal argumento na análise de sua Ficha Disciplinar, em cujo teor é
possível identificar um comportamento meritório.
Ora, se por um lado é inegável o comportamento meritório do
Justificante, bastando, para tanto, verificar não só os aludidos apontamentos
militares como, também, os depoimentos prestados durante a instrução do feito, por
outro lado, é fato notório que o CC EM MICHEL KIREEFF COVO,
deliberadamente, e sob pretextos que em nada afastariam as suas obrigações como
Oficial Superior da Marinha do Brasil, deixou de se apresentar no Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo por ocasião da publicação da Portaria de
reversão em janeiro de 2021, fato que, por si só, justificou a própria abertura do
Conselho de Justificação.
Portanto, nada mais natural a alusão descrita no Relatório do Conselho
de Justificação, dando conta de que:
“(...) a designação do Justificante pela Administração Naval para realizar Curso de
pós-graduação no exterior, por si só já reflete que o Oficial Justificante
apresentava, à época, os critérios de conceito elevado para tal indicação.”.
Afinal, não fosse o descumprimento deliberado das determinações
emanadas da citada Portaria, sequer se poderia cogitar da instauração do presente
Conselho de Justificação.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
59/82
Ressalto, por oportuno, que este Relator analisou detidamente o
caderno processual que integra o presente feito, conferindo especial atenção aos
depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela Defesa do Justificante.
Nada obstante, conforme salientado anteriormente, a vida pregressa
aos fatos objeto da presente análise apenas confirma que, de fato, tratava-se de um
Oficial plenamente qualificado que pretendeu permanecer nos Estados Unidos para
aprimorar a sua formação acadêmica, o que, a toda evidência, é de todo bem visto
não só por este Relator como também, e acredito, pelo Plenário desta Corte.
Todavia, se de fato, como pretendeu, o seu desiderato era o de
permanecer nos Estados Unidos sobrepujando os seus sentimentos pessoais aos
juramentos e obrigações inerentes à carreira das armas e à própria Administração
Militar, cujo interesse público sempre deverá prevalecer em relação ao do particular,
que, ao menos, o Justificante retornasse ao Brasil e se apresentasse à Força Naval
para cumprir com os protocolos regulamentares da sua pretensão demissória, para o
que seria necessário o devido ressarcimento ao Erário.
Ao revés, o Justificante preferiu, em nome do Princípio da Livre
Acessibilidade ao Judiciário, mover a máquina estatal para impingir à Administração
Militar a sua vontade pessoal, frustrando, por conseguinte, as pretensões da Força
Naval de utilizar os conhecimentos por ele auferidos às expensas da União no
Programa Nuclear da Marinha (PNM) por um período mínimo de 7,5 (sete e meio)
anos, em claro desvirtuamento dos mais comezinhos conceitos de Administração
Pública, cujo interesse coletivo, frise-se novamente, deve sempre estar à frente dos
pessoais.
Acerca do depoimento prestado pela testemunha arrolada pelo Libelo
Acusatório, ao contrário do que sustentou a Defesa, é possível sim identificar o
malferimento dos preceitos de ética e da moral que teriam deixado de ser observados
pelo Justificante, senão, vejamos o seguinte trecho da citada inquirição, vale dizer,
CF (T) Luis Antônio Machado de Souza, em 12 de novembro de 2021:
“(...) 3° quesito - O que o Sr. sabe ou tem razão de saber sobre o relatado no Libelo
Acusatório? Resposta - "Soube dos fatos relatados por meio do processo de
deserção do qual fui encarregado em setembro de dois mil e dezenove" (...) 5°
quesito - Que funções o Sr. exerceu no CTMSP e em quais datas? Resposta -
"Encarregado da Divisão de Material de 01ABR2013 a 29JUN 2015; Encarregado
de Divisão de Execução Financeira de 01MAI2008 a 01ABR2013; Encarregado da
Divisão de Abastecimento 01ABR2013 a 23ABR2013; Encarregado da Divisão de
Patrimônio de 29JUN2015 a 15SET2016; Encarregado da Divisão de Aquisição no
Exterior - Sede de 29JUN2015 a 30JUN2016; e Chefe de Departamento de RH de
11FEV2019 a 26N0V2019". 6º quesito - O Sr. sabe dizer se o Oficial Justificante
chegou a se apresentar na OM em que serve (CTMSP) no período em que o senhor
serviu na referida OM? Resposta - "O referido militar não se apresentou". 7°
quesito - O Oficial Justificante chegou a se apresentar no CTMSP no período de
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
60/82
15FEV2018 a 08ABR2019? Resposta - "O referido militar não se apresentou". 8º
quesito - O Sr. tem conhecimento de que o justificante tenha praticado ato que afeta
a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, ou seja, que não tenha
observado os preceitos da ética militar, preconizados, sobretudo, no art. 28 caput e
incisos do Estatuto dos Militares (EM), e em especial aos incisos abaixo: Incisos II,
VII e VIII do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) "II - exercer, com
autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do
cargo; (...) VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço; e VIII -
praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação; (...)". Resposta - "Considero que foram exatamente esses preceitos da
ética militar que o Oficial Justificante não observou ao não se apresentar para
assumir suas funções" (...)”.
O depoimento revela, a toda evidência, que o CF (T) Luis Antônio
Machado de Souza não só tinha conhecimento de que o Justificante não se
apresentou na Unidade para a qual foi designada a sua reversão, como também,
inclusive, declarou que, em sua ótica, essa atitude resvalaria nos preceitos ético-
militares estabelecidos no Estatuto dos Militares.
Refutados os argumentos até aqui, a Defesa passou a delimitar os fatos
imputados ao Justificante, destacando o que este relator já vem ressaltando, ou seja,
que os 2 (dois) processos de deserção anulados pela Justiça Militar da União por
ausência de justa causa “(...) não podem ser levados em conta neste processo do
Conselho de Justificação (...)”.
E de fato, os procedimentos frustrados na primeira instância desta
Justiça Especializada por ausência de justa causa, em absoluto, constituem
elementos a serem valorados por esta Corte Castrense, mormente porque no presente
feito, conforme já destacado, objetiva-se a avaliação dos preceitos éticos e morais do
referido Oficial, na forma do art. 1º da Lei nº 5.836/72.
Entretanto, sobre o argumento defensivo segundo o qual ao Justificante
era assegurado o direito constitucional de acesso à Justiça, conforme previsão
contida no inciso XXXV do artigo 5º, há ressalvas a se fazer, notadamente porque
em absoluto se identifica no presente feito qualquer tentativa da Administração
Militar em frustrar tal acesso.
O que se verificou, ao revés, e aqui cabe ressaltar que este Relator
acessou todas as instâncias federais e superiores na busca dos feitos em que figurava
como autor/impetrante etc. o Oficial Justificante, foram inúmeros os feitos
submetidos à análise da Justiça Federal e mesmo do Superior Tribunal de Justiça
que, em sua totalidade, não referendaram as pretensões deduzidas pelo CC EM
MICHEL KIREEFF COVO, conforme escorreitamente demonstrado.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
61/82
Portanto, longe de constituir um entrave à garantia constitucional, a
postura da Administração Militar foi a de justamente objetivar a satisfação dos
interesses maiores da Marinha do Brasil, sendo certo que a discricionariedade a ela
atribuída em nenhum momento configurou ilegalidade ou abuso de poder.
Vale dizer que ao militar, sem exceções, diga-se de passagem, são
assegurados os direitos e garantias nos limites estabelecidos pela Carta Magna, aí
incluído o acesso ao Judiciário, mas em absoluto essa garantia poderá ser
confundida como salvo conduto para o não cumprimento das obrigações castrenses.
E isso, com a devida vênia do causídico, vale para qualquer servidor público.
Afinal, a Portaria de designação do Justificante para o Curso no
exterior deixava clara não só a data de reapresentação, como também o caráter
transitório da referida missão.
Além disso, a partir da sua reversão em janeiro de 2021, a
recalcitrância em não se apresentar no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo
jamais poderia estar lastreada na simples pretensão deduzida em diversos
procedimentos judiciais, os quais, inclusive, foram todos frustrados.
A propósito do citado preceito constitucional, vale salientar que em sua
dicção o legislador constituinte jamais objetivou conferir o alcance pretendido pelo
nobre causídico, pois a expressão “(...) a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito (...)”, constitui, no dizer de Uádi Lammêgo
Bulos, a difusão da mensagem de que:
“(...) Constitui, portanto, um direito público subjetivo, decorrente da assunção
estatal de administração da justiça, conferido ao homem para invocar a prestação
jurisdicional, relativamente ao conflito de interesses qualificado por uma pretensão
irresistível.
(...)
Consiste num direito público subjetivo, genérico, abstrato e incondicionado, dado a
todos, sem distinções e retaliações de qualquer espécie.” (Constituição Federal
Anotada. Saraiva. São Paulo. 2009. 9ª ed. p. 223).
Vale dizer que a garantia constitucional que assegura o pleno acesso ao
Poder Judiciário não constitui salvo conduto para que o Oficial das Forças Armadas
desconsidere os preceitos relativos à hierarquia e à disciplina castrenses, bem como
os Postulados relativos à própria Administração Pública, todos de índole
constitucional.
E diga-se, tal garantia foi observada em toda sua amplitude pela
Administração Militar, sem que se tenha identificado qualquer tipo de retaliação em
relação ao Justificante, sendo oportuno destacar que o cumprimento das obrigações
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
62/82
inerentes ao ora Justificante, enquanto Oficial Superior da Marinha do Brasil,
deveriam e devem ser rigorosamente exigidas, mormente porque ao militar não foi
assegurado qualquer provimento judicial em sentido contrário.
Enfim, novamente é importante salientar que o Justificante exerceu,
em toda a sua plenitude, o direito de acesso ao Poder Judiciário, no entanto não
logrou êxito em nenhuma de suas contendas, repito, nenhuma delas, sendo oportuno
destacar que, em relação à questão da reversão, não só teve negado o provimento de
urgência, o qual foi confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, como
também, no mérito da ação principal, o já citado Mandado de Segurança nº
5001526-10.2021.4.02.5101, cuja Decisão de 28 de julho de 2021, assim destacou:
“(...) Se o argumento do impetrante é de que atingiu a idade limite e não é obrigado
a mais nada, o ato em si de apresentação deve ser atacado, e não feito por via
transversa o extravagante pedido de apresentação ao SAM em localidade na qual
nunca irá servir. A conduta do impetrante é contraditória, pois, se afirma não dever
mais nada como militar, que recuse e ataque a legalidade da própria exigência da
apresentação. Se quer se apresentar, que o faça no local devido, que não é repita-
se, país estrangeiro para onde decidiu se mudar sem cumprir o serviço militar.
Diante da higidez da conduta administrativa e da ausência do alegado direito do
Impetrante, a denegação da segurança é de rigor” (Grifo nosso).
Vale ressaltar, também, que contra esse decisum a Defesa ainda
manejou Embargos de Declaração, aduzindo, em síntese, que a Sentença teria
padecido de omissão e contradição na medida do seu suposto direito de se apresentar
nos Estados Unidos para regularizar a sua situação militar.
No entanto, novamente a pretensão do Justificante não foi acolhida,
tendo sido fundamentado o não acolhimento dos aclaratórios em Decisão de 26 de
outubro de 2021, nos seguintes termos:
“(...) Os embargos declaratórios possuem nítido caráter de recurso saneador.
Somente em hipóteses excepcionais reformam a decisão recorrida, o chamado efeito
modificativo ou infringe, mas, ainda assim, será um efeito secundário, ou seja, em
decorrência do saneamento, e não propriamente da sua reforma.
No caso ora examinado, o Recorrente alega ser titular do direito de não cumprir a
determinação administrativa militar de se apresentar no local indicado pela Força
Armada.
Acredita ter a prerrogativa legal de se apresentar nos Estados Unidos, seja por
conta da sua idade ou por permissivo normativo.
Ocorre, que sentença embargada apresenta clareza e coerência com todos os
argumentos adotados, não havendo vício a ser sanado em seu aspecto formal. Nela,
foi adotada fundamentação concisa e suficiente para rejeitar a tese do Autor,
exposta em sua petição inicial.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
63/82
Se o Autor entende que a sentença que reconheceu a antijuridicidade de sua
pretensão não se alinha com as normas legais de regência, o caso não é de omissão
ou contradição, mas de erro de julgamento, o que não pode ser enfrentado em sede
de embargos de declaração.
Nego provimento ao recurso oposto.
P. I.” (Grifos nossos).
Nada obstante, a Defesa escudou sua argumentação no fato de que:
“(...) Não se pode olvidar que esta “não apresentação”, todavia, está intimamente
ligada ao fato de que o Justificante já havia completado, em 1º de abril de 2.019, a
idade-limite para permanência na ativa da Marinha e, óbvio, tendo completado a
idade-limite, não poderá mais exercer qualquer função na Marinha (...)”.
Novamente a Defesa incorreu em grave equívoco ao tentar minimizar a
discricionariedade da Autoridade Militar no trato do tema relativo à eventual
reconhecimento do alegado direito à transferência para a inatividade remunerada,
matéria que foi escorreitamente abordada e refutada pela própria Justiça Federal,
tornando despiciendo qualquer comentário complementar.
Ainda assim, ao contrário do que tenta impingir a Defesa constituída,
ressalto que, embora, de fato, o ato de transferência para a reserva remunerada pelo
atingimento da idade-limite seja uma imposição legal prevista no Estatuto dos
Militares, ainda assim, não é sobre esse aspecto que versam os autos presentes, mas
sim sobre o deliberado descumprimento dos preceitos éticos e morais insculpidos no
referido Diploma legal e, bem assim, nos requisitos da Administração Militar como
integrante da Administração Pública.
Tais preceitos, é bom que se diga, foram precisamente compreendidos
pela Justiça Federal que, com rara sensibilidade, refutou todas as pretensões
deduzidas pelo Oficial. Este, por sua vez, infelizmente demonstrou absoluta falta de
percepção do que representa a carreira das armas nas sucessivas e reiteradas
tomadas de decisão a partir do término do seu curso no exterior.
Prosseguindo na análise dos argumentos defensivos, a partir disso, a
Defesa passou a sustentar a suposta inépcia do Libelo Acusatório, o que, a toda
evidência, não merece prosperar.
Afinal, partiu de pressuposto equivocado dando conta de que “(...)
vale lembrar que o Acusado se defende dos fatos que lhe foram imputados.”, razão
pela qual não haveria, segundo a ótica defensiva, uma descrição detalhada que
consubstanciaria o fato gerador para a instauração do presente Conselho de
Justificação.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
64/82
No entanto, ao revés, a análise detida do Libelo Acusatório delimita
exatamente a acusação que sopesa contra o Justificante, in casu, a de que, mesmo
após o arquivamento dos processos de deserção, estes sim, por absoluta falta de justa
causa, ainda assim, o Justificante “(...) optou por abandonar suas obrigações
castrenses (...)” ao deixar de se apresentar no Centro Tecnológico da Marinha em
São Paulo a partir da sua reversão ocorrida em janeiro de 2021.
A despeito das alusões gramaticais efetuadas pela Defesa, no sentido
que seriam indevidas as repetições de acusações idênticas, indisfarçável, a contra
senso, é a recalcitrância do CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO em descumprir
com suas obrigações enquanto Oficial Superior da Marinha do Brasil.
Afinal, como cediço, missões desse jaez constituem objeto de desejo,
senão pela totalidade, pela maioria absoluta dos integrantes das Forças Armadas, por
motivos óbvios, sendo certo que, desde que se submeteu ao processo seletivo para o
Curso de Mestrado no exterior, tinha pleno conhecimento das obrigações inerentes a
eventual indicação, o que inclui o retorno para a sua Organização de origem tão logo
concluída a missão e, bem assim, que os conhecimentos adquiridos com a formação
deveriam ser revertidos para a Força Naval, o que restou comprovado nos autos,
conforme ressaltado anteriormente.
Assim, a alegação defensiva dando conta de que o Justificante se viu
“(...) forçado a permanecer nos Estados Unidos, ante a ameaça de ser preso pelo
crime militar de deserção caso retornasse ao Brasil (...)” é de todo
descontextualizada na medida em que foi o Justificante quem optou por não retornar
ao Brasil após o término da missão em 2004, criando, a partir de então, inúmeras
situações, ao longo dos anos, no mínimo constrangedoras, para tentar justificar o
injustificável.
Portanto, quando a Defesa aduziu que o Justificante se tornou, “(...)
contra sua vontade, um verdadeiro exilado. Mas essa situação reprovável não podia
impedi-lo de buscar a Justiça, como vem fazendo desde então (...)”, o que se
identifica nos autos vertentes, a bem da verdade, é que, desde que não logrou a
devida autorização da Administração Naval, o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO
vem tentando, ao longo dos anos, e com os mais diferentes argumentos, alcançar
provimento judicial que lhe garantisse a permanência no estrangeiro para impingir
sua própria vontade em detrimento da Marinha do Brasil, postulações essas que,
conforme ressaltado anteriormente, não foram sequer referendadas pelo Poder
Judiciário.
Nesse contexto, este Relator considera inaceitável a alegação defensiva
dando conta de que a Marinha do Brasil teria agido dando início a um segundo
processo de deserção “(...) aparentemente como forma de retaliação pelo fato de o
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
65/82
impetrante ter ajuizado ação visando sua passagem para a reserva remunerada ex
officio, em face de ter alcançado a idade-limite de permanência na ativa (...)”.
Claramente, o que se verificou ao longo do processo foi a tentativa de
transferência de responsabilidade dos atos inconsequentes do Oficial Justificante
para a Administração Militar que, a toda evidência, procedeu corretamente desde o
princípio, pautando suas ações no Princípio da Legalidade, sendo que as decisões
adotadas foram todas, absolutamente todas, referendadas pelas sucessivas Decisões
emanadas do Poder Judiciário nos inúmeros provimentos manejados pelo
Justificante, os quais já foram escorreitamente tratados anteriormente.
Nem mesmo o fato de os processos de deserção terem sido arquivados
por falta de justa causa afasta a correção dos atos praticados pela Marinha do Brasil
na condução da situação, pois, a toda evidência, o que se verificou foram
imperfeições que inviabilizaram o procedimento de Instrução Provisória de
Deserção, mas que, em absoluto, apagam o fato em si próprio. E é bom que se diga
que aqui não se está falando em crime de deserção, mas da insistência do
Justificante em não cumprir com as suas obrigações de retornar ao País e à sua
Unidade de origem para a devida apresentação após a conclusão do curso e mesmo
após as publicações das Portarias de Reversão, a última das quais em janeiro de
2021.
Basta verificar que este Tribunal Superior analisou o Habeas Corpus nº
700401-86.2020.7.00.0000, de Relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar William
de Oliveira Barros, no qual a Defesa insurgiu-se contra a Decisão da MMª Juíza
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM que suspendeu o curso da
mencionada inquisa pelo prazo de 90 (noventa) dias, enquanto se aguardava o
desfecho de processo judicial em curso na 6ª Vara Cível Federal de São Paulo, no
qual o paciente demandava contra a União Federal com a finalidade de obter a sua
transferência, ex officio, para a reserva remunerada pelo atingimento da idade-limite.
Naquele caso, o Impetrante sustentou que o procedimento de deserção
seria nulo, sobretudo em seu aspecto formal, haja vista a lavratura do respectivo
termo com base em data fictícia, retroativa e posterior ao advento da idade-limite do
paciente para permanecer no serviço ativo.
Pois bem, o Plenário deste Tribunal, em julgamento de 22 de setembro
de 2020, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus firme na convicção
de que:
“(...) Não há dúvidas de que o oficial se valeu de todos os artifícios possíveis para
se furtar das obrigações militares e ainda tentar obter vantagem patrimonial com a
sua transferência para a reserva remunerada. Vale lembrar que essa situação
perdura há mais de 15 (quinze) anos. Portanto, configurados estão a ausência do
Paciente de suas funções e os indícios do delito de deserção, independentemente de
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
66/82
se considerar como termo inicial da contagem do período de graça a data da
publicação da citada portaria ou a do ajuizamento da ação ordinária perante a
Justiça Federal (6ª Vara Cível Federal de São Paulo).
Concluída a instrução do writ, não se mostra necessária a manutenção do salvo-
conduto deferido liminarmente, pois, além da regra imperativa constante do art.
452 do CPPM, emergem dos autos elementos sólidos para decretação de eventual
prisão preventiva.”.
Nada obstante, conforme já destacado anteriormente, a Instrução
Provisória de Deserção nº 7000330-58.2019.7.02.0002 foi arquivada por Decisão da
Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 8 de outubro de 2020,
já transitada em julgado.
Nesse contexto, ressaltando novamente que os feitos processados no
âmbito desta Justiça Militar, por intermédio das Instruções Provisórias de Deserção
já arquivadas, não constituem objeto de análise, mas, tão somente, de
contextualização.
A seguir, a Defesa passou a discorrer sobre o ressarcimento da União
pelo Curso realizado no exterior, aduzindo que o Justificante requereu e teve
indeferido o seu pedido de demissão porquanto “(...) deveria indenizar os custos que
a União dispendeu com os mesmos durante a realização do curso na UC-B.”.
A Defesa sustentou que essa “(...) questão perde sentido (...)”, haja
vista que o “(...) lapso temporal decorrido entre o final do Curso de Mestrado
concluído pelo Autor nos Estados Unidos em 2004 e os dias de hoje (...)” levaria
“(...) inexoravelmente à prescrição do direito de cobrança, nos exatos termos do
art. 205, do Código Civil (...)”, cujo teor estabelece o prazo prescricional de 10
(dez) anos.
Além disso, que:
“(...) independentemente de qualquer outra situação, os militares que forem
transferidos para a reserva remunerada ex officio, estão dispensados de indenizar
ao erário as despesas realizadas pela União com a sua preparação, formação ou
realização de cursos ou estágios, no âmbito da sua respectiva Força ou r fora dela,
seja no país ou no exterior.”.
Sobre esses aspectos, por mais consistentes que possam parecer os
argumentos expendidos pela Defesa do Oficial, é inegável que os temas relativos à
indenização das despesas relativas ao Curso de Mestrado realizado pelo CC (EN)
MICHEL KIREEFF COVO no exterior, bem como acerca do atingimento da idade-
limite de permanência no serviço ativo já foram e ainda são objeto de discussão
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
67/82
perante o Superior Tribunal de Justiça e na própria Justiça Federal, sendo certo que
as Decisões até aqui prolatadas foram categóricas e não socorreram o Justificante,
muito pelo contrário, conforme já ressaltado alhures.
Nada obstante, são matérias que, por motivos óbvios, dizem respeito à
Administração Naval e, portanto, refogem à esfera competencial desta Corte
Castrense, notadamente naquilo que se refere ao texto constitucional insculpido no
art. 124, segundo o qual à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Além do mais, especificamente sobre o Conselho de Justificação, a
competência atribuída a este Superior Tribunal Militar decorre dos estreitos limites
estabelecidos na Constituição Federal, naquilo que se refere à perda do posto e da
patente de Oficial das Forças Armadas (inciso VI do § 3º do artigo 142), bem como
na forma da Lei nº 5.836/72. Nesse contexto, conforme já escorreitamente
fundamentado anteriormente, a análise do procedimento ora submetido a esta Corte
pelo Comandante da Marinha limita-se à avaliação “(...) da incapacidade do oficial
das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na ativa (...)”, nos
termos do art. 1º do referido Diploma legal.
Prosseguindo em sua argumentação, a Defesa trouxe à baila
considerações sobre uma possível retaliação da Marinha do Brasil, nos seguintes
termos:
“(...) Conquanto se tenha confiança de que a Marinha Brasileira se mantém
obediente aos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art.
37 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), a cronologia
de fatos envolvendo o Justificante, sugere uma indevida ação de retaliação, que se
espera seja neutralizada em sede de Superior Tribunal Militar. A aparente atitude
retaliatória contra o Justificante, teve seu início em 2019, quando o CC MICHEL
KIREEFF COVO, ajuizou uma ação ordinária na Justiça Federal em São Paulo,
visando sua transferência ex-officio para a reserva remunerada (que é dever de
ofício da Administração Militar), tendo em vista ter alcançado a idade-limite para a
permanência no SAM.”.
Com todas as vênias da Defesa constituída, são inaceitáveis tais
insinuações, pois, a toda evidência, a Marinha do Brasil pautou seus atos na estrita
observância dos preceitos constitucionais inerentes à Administração Pública,
notadamente o Princípio da Legalidade e da Impessoalidade, em circunstâncias tais
que nem mesmo o Poder Judiciário, por tantas vezes invocado pelo CC (EN
MICHEL KIREEFF COVO, seja o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, ou mesmo a Justiça Federal de São Paulo e do Rio
de Janeiro, referendou, minimamente que fosse, quaisquer das pretensões deduzidas
pelo Justificante.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
68/82
Vale dizer que, ao longo dos anos, o Justificante usufruiu em toda a sua
plenitude da garantia constitucional do livre acesso ao Judiciário sem, no entanto,
obter qualquer provimento judicial, por mínimo que fosse, para garantir a sua
pretensão de não retornar ao seu país e às fileiras da Marinha do Brasil para cumprir
com as suas obrigações.
O que se viu, ao revés, foram duras manifestações do Poder Judiciário
nas fundamentações que indeferiram os pleitos formulados pelo Justificante e cujos
teores já foram por demais destacados anteriormente.
A partir disso, a Defesa passou a discorrer sobre o não cabimento da
declaração de indignidade, escudando-se no Princípio da Proporcionalidade,
utilizando como paradigma a indagação de que a distinção entre a indignidade e a
incompatibilidade do oficial para fins de perda de posto ou de patente “(...) tem sido
aceita de forma pacífica pelo Egrégio Superior Tribunal Militar (...)”, de sorte que
restariam “(...) afastados os conceitos de indigno/incompatível decorrentes da
condenação por crime militar, devendo a análise se fixar no campo administrativo
militar (...)”.
Nesse caso, segundo a ótica defensiva, o incompatível é o inconciliável
com o oficialato, assim como o:
“(...) relapso, indulgente, irresponsável profissionalmente, o promíscuo de vida
escandalosa, enquanto o indigno é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da
condição de oficial, como o assaltante, o traficante, o peculatário, o estuprador
etc.”.
Ora, se por um lado, de fato, a situação dos autos vertentes é de todo
“(...) inusitada, para se dizer o mínimo (...)”, por outro, a toda evidência, o CC (EN)
MICHEL KIREEFF COVO foi o único responsável pelas consequências advindas
da sua omissão em se apresentar na sua Unidade após a reversão de janeiro de 2021,
o que em nada diz respeito à alegação defensiva de que “(...) o processo disciplinar
foi instaurado, ao que parece, em razão do embate judicial entre o CC MICHEL
KIREEFF COVO e a Marinha Brasileira (...)”, como se as pretensões deduzidas nas
diversas peças processuais manejadas pelo Justificante perante o Poder Judiciário o
afastassem do cumprimento de suas obrigações como Oficial Superior da Marinha
do Brasil.
E isso, conforme destacado exaustivamente, não foi o que ocorreu.
Nesses termos, embora reconheça os diversos precedentes citados pela
Defesa, nos quais foi determinada a reforma compulsória do Oficial avaliado, esse
não é o caso dos autos presentes por todos os fundamentos até aqui expendidos.
Afinal, nas hipóteses trazidas à baila pela Defesa, é possível identificar que, apesar
da conduta avaliada, não se verificou o comprometimento dos preceitos da
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
69/82
hierarquia e da disciplina castrenses, o que torna, naqueles casos, aplicável o
Postulado da Proporcionalidade na medida da própria dicção do art. 1º da Lei nº
5.836/72, segundo o qual “(...) O Conselho de Justificação é destinado a julgar,
através de processo especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas -
militar de carreira - para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo,
condições para se justificar.”.
Corrobora essa conclusão a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Conselho de Justificação nº 7000219-66.2021.7.00.0000 (DJe: 11/04/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
(...)
Eventual pleito de reforma, nos moldes do art. 16, inciso II, da Lei 5.836/72 - de
passagem à situação de inatividade remunerada -, não encontra qualquer amparo
quando a conduta do Justificante atinge de maneira indelével os preceitos da
hierarquia e da disciplina. Nesse caso, não é crível que o Justificante continue com
a condição de militar, ainda que esteja na inatividade remunerada.
5. No Conselho de Justificação, o mérito do processo administrativo que lhe deu
origem não é mais passível de discussão.
6. Os militares lidam com valores sublimes: a vida, o patrimônio, a ordem pública e
a própria soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca
comportamental, inclusive na sua vida particular. A seu turno, os Oficiais,
notadamente os de carreira, devem observar com ainda mais rigor esses
mandamentos éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem
seguidos por seus subordinados.
7. Quando o dano à ética revela-se não só pela gravidade das condutas perpetradas
pelo Justificante, mas também pelas suas consequências diretas e significativas ao
posto de Oficial do Exército Brasileiro, a não declaração de indignidade do
Justificante cria perigoso precedente de permissividade, tendente a constituir e
legitimar péssimo exemplo para a tropa, de efeitos deletérios.
8. Oficial não Justificado dos 7 (sete) itens que lhe foram imputados. Declarado
culpado e indigno para com o Oficialato. Unanimidade.” (Grifos nossos).
Vale dizer, novamente, que a essência do Conselho de Justificação, que
constitui processo especial autônomo, de natureza administrativa, é a de apreciar a
“(...) conduta do Oficial sob o ponto de vista ético e moral.”, sendo o seu
julgamento destinado a “(...) avaliar a conduta do Justificante, aferindo sua
incapacidade de permanecer na ativa ou na inatividade, observados os preceitos
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
70/82
descritos no Estatuto dos Militares.” (Conselho de Justificação nº 0000215-
95.2014.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. DJ:
09/09/2015).
Nesse contexto, a análise do Libelo Acusatório revela, sem a menor
sombra de dúvidas, que o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO, deliberadamente,
deixou de observar os preceitos éticos e morais insculpidos no Estatuto dos Militares
ao deixar de se apresentar no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo a partir
da sua reversão ocorrida em janeiro de 2021, em circunstâncias tais que,
inabalavelmente, o seu proceder resvalou de forma indelével nos preceitos de índole
constitucional da hierarquia e da disciplina castrenses, mormente porque as condutas
moral e profissional irrepreensíveis são atributos inafastáveis da vida militar,
principalmente em se tratando o Justificante de Oficial Superior das Forças
Armadas.
Nunca é demais salientar que a avaliação a que é submetida o Oficial
perante esta Corte Castrense está circunscrita aos aspectos morais da conduta do
Justificante, bem como aos seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar,
caracterizada pelo sentimento do dever, do pundonor militar e pelo decoro de classe,
tal como alinhavou o Libelo Acusatório.
Vale dizer que a conduta adotada pelo CC (EN) MICHEL KIREEFF
COVO atenta indelevelmente contra tais preceitos, sendo que os conceitos de honra
pessoal, de pundonor militar e do decoro de classe, previstos na alínea “c” do inciso
I do artigo 2º da Lei nº 5.836/72, são sentimentos que “(...) impõem, a cada um dos
integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis.”,
conforme se extrai da dicção do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
Seguindo essa linha de entendimento, a análise dessas circunstâncias
delimitadoras da conduta ética e moral do Oficial das Forças Armadas revela
inafastável comprometimento com a avaliação dos conceitos extraídos do Estatuto
dos Militares, a saber:
“Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas.
A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro
da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações;
dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antigüidade no posto ou na
graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à
seqüência de autoridade.
§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis,
regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e
coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
71/82
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse
organismo.
§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as
circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e
reformados.
Art. 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas, bem
como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no Quadro em anexo.
§ 1° Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da
República ou do Ministro de Força Singular e confirmado em Carta Patente.
Art. 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades
cometidos a um militar em serviço ativo.
§ 1º O cargo militar, a que se refere este artigo, é o que se encontra especificado
nos Quadros de Efetivo ou Tabelas de Lotação das Forças Armadas ou previsto,
caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais.
§ 2º As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o
correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação
específicas.
Art. 23. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar.
TÍTULO II
Das Obrigações e dos Deveres Militares
Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e
pelo solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
II - o civismo e o culto das tradições históricas;
III - a fé na missão elevada das Forças Armadas;
IV - o espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve;
V - o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida; e
VI - o aprimoramento técnico-profissional.
SEÇÃO II
Da Ética Militar
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
72/82
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem
ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
II - o culto aos Símbolos Nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
SEÇÃO II
Do Compromisso Militar
Art. 32. Todo cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas mediante
incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual
afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e
manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los.
SEÇÃO III
Do Comando e da Subordinação
Art. 34. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o
militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização
militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa
impessoal, em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe.
Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de organização militar, no que
couber, o estabelecido para comando.
Art. 35. A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade pessoal do militar e
decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada das Forças Armadas.
Art. 36. O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de
comando, de chefia e de direção.
CAPÍTULO III
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
73/82
Da Violação das Obrigações e dos Deveres Militares
SEÇÃO I
Conceituação
Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime,
contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou
regulamentação específicas.
§ 1º A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais
elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.
Art. 43. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos, ou a
falta de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta para o militar
responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a
legislação específica.
Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar
ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do militar com o cargo ou pela
incapacidade para o exercício das funções militares a ele inerentes.
SEÇÃO IV
Dos Conselhos de Justificação e de Disciplina
Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa
será, na forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.
§ 1º O oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser afastado do
exercício de suas funções, a critério do respectivo Ministro, conforme estabelecido
em legislação específica.
§ 2º Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal
Especial, em tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos oriundos dos
Conselhos de Justificação, nos casos previstos em lei específica.
§ 3º A Conselho de Justificação poderá, também, ser submetido o oficial da reserva
remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra.
SEÇÃO V
Da Perda do Posto e da Patente
Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do
oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em
tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra, em decorrência de
julgamento a que for submetido.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
74/82
Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele
incompatível, e condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a
situação militar anterior por outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e
nas condições nela estabelecidas.”.
Por tais razões, considerando os fatos narrados no Libelo Acusatório,
em cotejamento com o robusto conjunto probatório, aí incluídos os inúmeros
documentos e depoimentos carreados aos autos, o Justificante revelou conduta
incompatível com aquela exigida de um Oficial das Forças Armadas, mormente em
se tratando de Oficial Superior da Marinha do Brasil.
E sobre esse aspecto, urge salientar, novamente, a redação do § 1º do
artigo 42 do Estatuto dos Militares, segundo o qual “(...) A violação dos preceitos da
ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de
quem o cometer.”. Esse mandamento encontra-se em perfeita harmonia com as bases
organizacionais das Forças Armadas, de índole constitucional, quais sejam, a
hierarquia e a disciplina.
Por fim, é importante salientar que os autos revelaram que foram
inúmeras as oportunidades dadas ao Justificante, todavia o Oficial mostrou-se
refratário ao acatamento dos corolários até aqui delineados, comprometendo, por via
de consequência, os pilares constitucionais a partir dos quais se assenta toda a
legislação castrense.
Nesses termos, outra não poderia ter sido a conclusão expendida pelo
Conselho de Justificação, que em seu Relatório final assentou:
“(...) Os preceitos da ética militar são descritos detalhadamente no artigo 28 do
Estatuto dos Militares (EM). O texto do art. 28 do EM é claro ao declarar que "o
sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis,
com a observância dos seguintes preceitos de ética militar: (...)". O ato de seguir e
praticar tais preceitos de ética militar não é uma opção do militar, e, sim, um dever
a ser cumprido.
Pelo exposto, foi considerado pelos membros deste CJ, que o Oficial Justificante
não observou os seguintes preceitos de ética militar, contidos nos incisos II, IV, VII
e VIII do art. 28 do EM:
a) "Inciso II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo":
Contrariando o inciso II do art. 28 do Estatuto dos Militares, o justificante deixou
de exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo, pois, de acordo com a Parte Acusatória (fls. 11 e 12) e Libelo
Acusatório (fls. 273-278), o justificante optou por abandonar suas obrigações
castrenses, recusando-se a retornar ao Brasil e reassumir as suas funções militares
e seu cargo.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
75/82
Após o arquivamento dos dois processos de deserção, ocorreu a reversão do
justificante à condição de militar da ativa e ao Corpo de Engenheiros da Marinha,
vinculando sua apresentação ao CTMSP, o que de fato não ocorreu, pois, o
justificante optou por abandonar suas obrigações castrenses (fls. 11-12).
A decisão da Administração Naval em designar o justificante para realizar curso de
pós-graduação em Engenharia Nuclear no exterior, investindo em seu
aprimoramento técnico-profissional, visava que o mesmo, após conclusão do curso,
assumisse cargo no CTMSP, a fim de exercer funções na área de Engenharia
Nuclear e contribuir fortemente para o cumprimento da missão da referida
Organização Militar (CTMSP), que compreende:
"Contribuir paro obtenção de sistemas, equipamentos, componentes, materiais e
técnicas, nas áreas de propulsão e de geração de energia, de interesse da Marinha
do Brasil (MB), em especial aqueles relacionados ao Setor Nuclear".
(...)
b) "Inciso IV — cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos as instruções e as
ordens das autoridades competentes":
A condição de militar das Forças Armadas, seja da ativa ou reserva, impõe a cada
um dos seus integrantes uma série de regras de conduta, preceitos éticos, direitos e
deveres, de acordo com o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), não cabendo
ao militar a opção de escolha de quais praticar. As obrigações e deveres, atinentes
a todos os integrantes das Forças Armadas são descritos no Título II do Estatuto
dos Militares (Lei nº 6.880/1980) - "Das Obrigações e Dos Deveres Militares",
artigos 27 a 49 da referida Lei. A apresentação do justificante na OM em que servia
(CTMSP) até o momento não ocorreu, mesmo após o arquivamento dos dois
processos de deserção, o que contraria o previsto no inciso IV do art. 28 do
Estatuto dos Militares.
O compromisso militar está descrito no art. 32 da supracitada Lei (Estatuto dos
Militares): "art.32 - Todo cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas
mediante incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra,
no qual afirmará a sua aceitação consistente das obrigações e dos deveres militares
e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los". O oficial prestou este
compromisso ao ingressar na MB, em 1983. Outrossim, o justificante não é um
oficial novato, tendo sabido conhecimento das normas militares, pois, tendo
ingressado na MB em 1983, realizou formação militar naval no Colégio Naval e
Escola Naval, dentre outros cursos militares, e foi promovido ao posto de Capitão
de Corveta, por merecimento, em 2001. Considerando-se a antiguidade do
justificante, é fato grave a omissão da observância dos preceitos de ética militar,
conforme previsto no §1º do art. 42 do Estatuto dos Militares: "Art. 42 (...) § 1º A
violação dos preceitos de ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for
o grau hierárquico de quem a cometer".
(...)
c) "Inciso VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;"
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
76/82
Além do observado no Estatuto dos Militares, os valores militares e os preceitos de
ética militar são divulgados na Marinha do Brasil a todos seus integrantes, sendo
incluídos em seus cursos de formação e de aperfeiçoamento e, constantemente,
citados em suas normas e publicações, como no caso da Norma Doutrina de
Liderança da Marinha (EMA-137), que em seu inciso 23, define o significado de
"Ética Militar Naval":
“2.3 - A ETICA MILITAR NAVAL
O conjunto dos princípios, valores, costumes, tradições, normas estatutárias e
regulamentos que regem o juízo de conduta do militar da Marinha é entendido
como Ética Militar Naval. Ela é um atributo que induz ao atendimento das regras
de conduta compatíveis com o comportamento militar naval desejado e dela fazem
parte, dentre outros, o valor e a ética militar (Estatuto dos Militares, Art. 27 e 28), o
código de honra expresso na "Rosa das Virtudes" e os dizeres do juramento à
Bandeira (Anexo PJ. Os preceitos da Ética Militar Naval constituem a base paro o
exercício da liderança naval e devem ser cultivados e exaltados.
A vigilância e a observância constante dos princípios da Ética, por todos os
integrantes da MB, irão inibir atitudes altamente desmotivadoras e desagregadoros
como, por exemplo, o carreirismo, que se entende por colocar, egoisticamente, os
próprios interesses acima dos da grupo e da instituição.” Doutrina de Liderança da
Marinha (EMA-137)
Ainda na Doutrina supracitada, a compilação dos valores organizacionais da
Marinha do Brasil, divulgados dentre seus integrantes, compreende um conjunto
dos princípios e costumes expressos na Figura abaixo, a chamada "Rosa das
Virtudes" (Honra, Lealdade, Iniciativa, Cooperação, Espírito de Sacrifício, Zelo,
Coragem, Ordem, Fidelidade, Fogo Sagrado, Tenacidade, Decisão, Abnegação,
Espírito Militar, Disciplina e Patriotismo), que são fomentados pelas práticas de
gestão de pessoal na MB, desde o ingresso do militar.
Na MB, ainda de acordo com a Doutrina supracitada, o ato de "empregar todas as
suas energias em benefício do serviço" é citado como manifestação direta da
disciplina militar:
“Anexo B - EMA-137
(...) DISCIPLINA
A Disciplina Militar manifesta-se basicamente: pela obediência pronta (as ordens
do superior; pela utilização total das energias em prol do serviço; e pela correção
de atitudes e cooperação espontânea em benefício da disciplina coletiva e da
eficiência da instituição. Na Marinha, a Disciplina é inseparável da hierarquia e
traduz-se no perfeito cumprimento do dever por cada um de seus componentes.”
Doutrina de Liderança da Marinha (EMA-137)
Conforme já apresentado anteriormente (fls. 11, item 1 da Parte Acusatória), o
justificante "recusa-se a retornar ao Brasil para assumir suas funções militares", e,
com esta atitude, por consequência, o justificante deixou de empregar todas suas
energias em prol do serviço, contrariando uma das manifestações da disciplina
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
77/82
militar. O fato é que o mesmo não se apresentou em sua OM (CTMSP), deixando de
assumir e realizar sua função militar. Por sua vez, a definição de função militar,
conforme o inciso 1.2.23 da DGPM-310, é o "exercício das obrigações inerentes ao
cargo militar", o que, de fato, não foi praticado pelo justificante.
(...)
d) “Inciso VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o
espírito de cooperação;”
De acordo com o Anexo B da Doutrina de Liderança da Marinha (EMA-137), o
sentido de "Cooperação" é:
"Anexo 6 - EMA- 137
(...) COOPERAÇÃO
Cooperar é auxiliar eficiente e desinteressadamente; é esforçar-se em benefício de
uma causa comum. O militar deve sempre agir no interesse maior do conjunto dos
serviços. É a Cooperação que faz a eficiência da Marinha. Em todas as atividades,
o trabalho deve obedecer a esse espírito de comunhão de esforços, a fim de que a
potencialidade do conjunto, como um todo, seja a mais elevada possível. Assim,
superiores e subordinados não devem limitar-se apenas ao cumprimento das tarefas
que lhes tiverem sido cometidas, mas, sim, procurar ajudar-se mutuamente na
execução das mesmas, buscando compreender as necessidades e prioridades da
instituição como um todo.
A Cooperação é uma exigência imperiosa para a eficiência da instituição, mas só
possui esta qualidade quem não dá guarida às influências perniciosas do egoísmo,
da intriga ou da indiferença, em prol de um sincero e profissional desprendimento.”
Doutrina de Liderança da Marinha (EMA-137)
O justificante não agiu em prol do interesse maior do conjunto dos serviços desta
Força e levou em consideração, em primeiro lugar, seus interesses pessoais,
deixando de desenvolver o espírito de cooperação com seus superiores, pares e
subordinados e de se esforçar em benefício da causa comum a todos os militares da
MB.
(...)
XI- Assim sendo, levando em consideração o Libelo Acusatório (fis. 273-278) e os
fatos supracitados, este Conselho considerou procedente o fato de que o justificante
não observou os preceitos de ética militar, contidos nos incisos II, IV, VII e VIII do
art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980).
Pelo exposto, de acordo com o art. 12 da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972,
decide este Conselho, por unanimidade de votos, considerar que o justificante CC
(EN) MICHEL KIREEFF COVO é CULPADO das acusações que lhe são
imputadas, enquadradas no art. 2°, inciso 1, alínea c da Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972.”.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
78/82
Inegavelmente, o Justificante apresentou conduta incompatível com o
exercício do Oficialato, violando os preceitos da ética e os deveres militares,
afetando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, contrariando, por
via de consequência, o conteúdo descrito no artigo 28, incisos I, II, IV, VI, VII, VIII
e XIX, bem como no artigo 31, incisos III, IV e V, todos do Estatuto dos Militares,
aprovado pela Lei nº 6.880/80.
E nesse sentido, tomando como base o escólio doutrinário do Professor
Jorge Cesar de Assis, ora causídico do presente feito, que em sua obra Direito
Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos. Juruá. Curitiba. 2ª
ed. 2008. p. 81), assim sacramentou:
“(...) o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no campo
administrativo militar é amplo, genérico, bastando que se diga, como ponto de
partida, que incompatível é o inconciliável com o oficialato, como o relapso,
indulgente, irresponsável profissionalmente, o promíscuo de vida escandalosa,
enquanto o indigno é baixo, o torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial
(...)”.
Por tais razões, não há como deixar de ratificar as irretocáveis
conclusões expendidas pelo Exmo. Sr. Comandante da Marinha que, no Despacho
de 21 de março de 2022, com absoluta precisão e concisão, fundamentou os
dispositivos do Estatuto dos Militares tidos por violados pelo CC (EN) MICHEL
KIREEFF COVO, assim justificando o seu posicionamento:
“(...) Vistos e examinados os presentes Autos de Conselho de Justificação nomeado
por meio da Portaria nº 259/MB/MD, de 10 de setembro de 2021, a que foi
submetido o Capitão de Corveta (EN) MICHEL KIREEFF COVO, enquadrado na
alínea c do inciso I do art. 2º da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, e, usando
das atribuições que me confere a alínea a do inciso V do art. 13 da referida Lei,
RESOLVO:
CONCORDAR com o Relatório elaborado pelos membros Juízes – por unanimidade
de votos - e considerar o Justificante CULPADO, considerando que praticou atos
que afetaram a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, por não
ter observado os preceitos de ética militar, contidos nos incisos I, II, IV, VI, VII, VIII
e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), que emanam de um
conjunto de condutas morais e profissionais irrepreensíveis que ligam o militar à
Pátria e ao seu serviço.
Sejam os Autos remetidos ao Superior Tribunal Militar para processo e julgamento,
nos termos do disposto nos artigos 15 e 16 da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972.”.
Milita nesse sentido a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Conselho de Justificação nº 0000009-91.2008.7.00.0000 (DJe: 15/04/2013)
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
79/82
Relator: Ministro Alte Esq Marcos Martins Torres
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DA MB. CONDUTA
IRREGULAR.
FALTAS
SUCESSIVAS
INJUSTIFICADAS.
AUSÊNCIA
DE
ENTUSIASMO PARA COM A VIDA MILITAR. INCOMPATIBILIDADE.
Tenente intendente da Marinha Brasileira que, mostrando-se refratário à disciplina,
falta a bordo sucessivamente, de forma injustificável, demonstrando desmotivação
para com a farda, circunstância essa evidenciada por sua própria afirmação, no
sentido de que só não pediu baixa, em razão do fato de ter de ressarcir a MB,
quanto ao valor do curso de formação.
(...)
No mérito, por maioria, oficial considerado culpado e incompatível para com o
oficialato, decretando-se, consequentemente, a perda do posto e da patente.
Evidente o desamor para com a farda e a profissão das armas e a afronta à
disciplina, o que impede o militar de ostentar posição de comando pelo nefasto
exemplo que daria a seus subordinados. Outrossim, a reforma soaria como
verdadeiro prêmio pela sua indisciplina, desmerecendo aqueles que, reformados por
motivos outros, ostentam patente tão arduamente conquistada. Precedente: CJUS
2006.02.000195-7.” (Grifos nossos).
“Conselho de Justificação nº 0000005-59.2005.7.00.0000 (DJ: 22/08/2007)
Relator: Ministro Alte Esq José Alfredo Lourenço dos Santos
EMENTA:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
OFICIAL
DA
MB.
PROCEDIMENTO INCORRETO NO DESEMPENHO DO CARGO E CONDUTA
IRREGULAR. PATENTE A CULPA DO JUSTIFICANTE. INCOMPATIBILIDADE
COM O OFICIALATO.
Aplicação da Lei nº 5.836/72, "ex officio", pelo Comandante da Marinha. Dos
examinados autos exsurge, sobejamente, que por violar preceitos de Ética e Dever
Castrenses insculpidos na Lei nº 6.880/80, o Justificante foi alvo de diversas
punições disciplinares, tornando-se um Oficial desmerecedor da confiança de seus
superiores e mau exemplo para subordinados. Culpado é, destarte, das graves
imputações sopesadas "interna corporis" pela Administração Naval, revelando-se,
outrossim, com as exigências inerentes a sua condição de Oficial do Corpo de
Fuzileiros Navais.
Conselho de Justificação conhecido para, no grau "ad quem", considerar o
Justificante culpado e declará-lo incompatível com o Oficialato, determinando, por
conseguinte, a perda de seu posto e patente, "ex vi" do Art. 16, inciso I, da Lei nº
5.836/72 e do Art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal. Decisão
majoritária.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
80/82
“(...) 11. No caso dos autos, a Defesa constituída do Justificante, Capitão de
Corveta Michel Kireeff Covo, em suma, alega que o mesmo deve (...) ser
considerado JUSTIFICADO das imputações que lhe foram feitas, constantes do
processo do Conselho de Justificação nº 7000214-10.2022.7.00.0000 em razão de
que o presente processo especial foi instaurado 2 anos e 5 meses após o atingimento
da idade-limite de permanência na ativa do Justificante, e após os dois processos de
deserção terem sido anulados pela Justiça Militar, caracterizando ausência de justa
causa, determinando-se então o arquivamento dos autos (...), postulando,
alternativamente, no caso (...) de o Tribunal julgar o oficial Justificante CULPADO
das acusações que lhe foram feitas, com base no princípio da proporcionalidade,
requer seja decretada a REFORMA COMPULSÓRIA DO CC MICHEL KIREEF
COVO, nos exatos termos do art. 16, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 5.836/1972 (...).
12. Temos que não assiste razão à Defesa Constituída, uma vez que os autos do
Conselho de Justificação, ao fim e ao cabo, retratam uma cristalina deslealdade do
Capitão de Corveta Michel Kireeff Covo para com a Instituição a que
pertence/pertencia e um verdadeiro desprezo para com suas obrigações militares, a
demonstrar cabalmente o mesmo não reúne condições de permanecer na ativa ou
na inatividade, em nada afetando tal situação o arquivamento de pretéritos
processos de deserção, o tempo decorrido até a instauração do Conselho de
Justificação, ou o atingimento de idade limite de permanência no serviço ativo.
13. Trata-se, no caso, de oficial superior, com razoável tempo de carreira, que foi
verdadeiramente premiado com um curso no exterior, em área assaz importante,
quiçá estratégica, para a Marinha do Brasil, que despendeu tempo e investimento
em sua formação, logicamente esperando um futuro retorno, o que não aconteceu,
diante da recalcitrância do CC Michel em retornar ao solo pátrio e cumprir com
suas obrigações, para o que utilizou-se de todos os expedientes possíveis,
constituindo-se em péssimo exemplo de conduta aos demais integrantes da
Instituição Militar, tornando-se, assim, indigno de permanecer ostentando a
condição de oficial das Forças Armadas, seja na ativa, na reserva, ou reformado.
14. Tal situação, aliás, foi abordada com precisão no Relatório do Conselho de
Justificação, como se verifica dos excertos abaixo transcritos, constantes do
arquivo 56-PROCADM do evento 1 (os destaques do texto não correspondem aos
do original)
(...)
15. De outro lado, anoto que o pedido subsidiário (reforma compulsória do CC
Michel) constitui-se em verdadeiro e desmerecido prêmio ao oficial justificante,
sendo certo que tal desiderato já foi buscado junto à Justiça Federal, que
corretamente repeliu tal postulação (ao menos em 1º Grau de Jurisdição), por ser
contrária à boa-fé, como expressamente reconhecido pelo Órgão Julgador.
(...)
16. Essa Corte Castrense já assentou, em entendimento perfeitamente aplicável ao
caso em apreço, que (...) Eventual pleito de reforma, nos moldes do art. 16, inciso
II, da Lei 5.836/72 - de passagem à situação de inatividade remunerada -, não
encontra qualquer amparo quando a conduta do Justificante atinge de maneira
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
81/82
indelével os preceitos da hierarquia e da disciplina. Nesse caso, não é crível que o
Justificante continue com a condição de militar, ainda que esteja na inatividade
remunerada (...). Os militares lidam com valores sublimes: a vida, o patrimônio, a
ordem pública e a própria soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão
inequívoca comportamental, inclusive na sua vida particular. A seu turno, os
Oficiais, notadamente os de carreira, devem observar com ainda mais rigor esses
mandamentos éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem
seguidos por seus subordinados (...). Quando o dano à ética revela-se não só pela
gravidade das condutas perpetradas pelo Justificante, mas também pelas suas
consequências diretas e significativas ao posto de Oficial (...), a não declaração de
indignidade do Justificante cria perigoso precedente de permissividade, tendente a
constituir e legitimar péssimo exemplo para a tropa, de efeitos deletérios (...).
(Superior
Tribunal
Militar,
Conselho
de
Justificação
nº
7000219-
66.2021.7.00.0000, Relator Ministro Leonardo Puntel. Julgamento em 02/02/2022,
Publicação DJE de 11/04/2022 - destaquei parcela).”.
Ao aproximar-me do fim deste voto, entendo caberem, ainda, algumas
considerações que versam sobre a questão ética e moral do Justificante, uma vez que
o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO optou por abandonar tudo aquilo que
construiu ao longo de sua carreira, nesses pouco mais de 20 (vinte) anos, desde que
partiu para o Mestrado para o qual foi indicado no exterior, pensando única e
exclusivamente nele mesmo. Olvidou que a sua formação foi custeada pela
sociedade brasileira e que a Marinha do Brasil lhe deu todas as condições para
demonstrar o acerto da escolha desse Oficial para o Curso de Engenharia Nuclear
numa das melhores Universidades do mundo, na certeza de que, com sua
criatividade já demonstrada anteriormente, iria contribuir decisivamente para
encontrar soluções para o projeto estratégico mais importante da sua Força – o
desenvolvimento de um reator nuclear para equipar um submarino com tecnologia
totalmente nacional.
Todavia, deixou que os seus interesses pessoais sobrepusessem aos da
Força Naval e quiçá do próprio País, negando tudo aquilo que se espera de um
Oficial das Forças Armadas, seja quebrando juramentos ou mesmo esquivando-se de
cumprir o seu dever ao desrespeitar ordens recebidas de seus superiores e, mais para
além, desafiando os Regulamentos ao buscar nas vias judiciais uma forma de obter
vantagens as quais jamais foram minimamente reconhecidas pelo Poder Judiciário.
Ao revés, foram retumbantes derrotas nas mais diversas searas.
Mais uma vez repiso que, nesta seara não se discutem as Instruções
Provisórias de Deserção, as quais foram devidamente arquivadas no âmbito desta
Justiça Militar. Tampouco o suposto atingimento da idade limite para o posto é
matéria que se sujeita à apreciação desta Corte Castrense, mormente porque é tema
que refoge à sua competência constitucional.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:20
:: 40001348196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
82/82
Neste feito discutem-se, sim, valores éticos e morais cujos significados
foram relegados pelo Justificante com o seu comportamento desrespeitoso e egoísta,
tudo em nome da sua própria vontade. Essa conduta, é bom que se diga, é contrária a
tudo que se apregoa na caserna desde a mais tenra formação do Oficial das Forças
Armadas, de sorte que a conduta do CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO é
absolutamente inconciliável com a carreira das armas.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar o CC (EN) MICHEL
KIREEFF COVO culpado pelos fatos que lhe foram imputados, declarando-o
incompatível para com o oficialato, determinando a perda do seu posto e da sua
patente, na forma do artigo 16, inciso I, da Lei nº 5.836/72, e do artigo 142, § 3º,
inciso VI, da Constituição Federal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348196v3 e
do código CRC f871c43c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 16/12/2022, às 16:47:27
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348196 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
1/16
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000214-10.2022.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: MICHEL KIREEFF COVO
ADVOGADO: JORGE CESAR DE ASSIS (OAB PR82573)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Conselho de Justificação remetido a este Tribunal Superior
pelo Exmo. Sr. Comandante da Marinha, destinado a julgar a conduta do CC EN
MICHEL KIREEFF COVO, enquadrado na alínea "c" do inciso I do art. 2º da Lei nº
5.836/72, em razão das imputações contidas no Ofício nº 40-1334/2021.
NULIDADE DE TODOS OS ATOS DA SESSÃO SECRETA DE
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
(suscitada de ofício)
Consoante se extrai dos autos, a sessão de deliberação do Conselho de
Justificação foi realizada sem a presença do Justificante, que não foi intimado para
acompanhar a reunião deliberativa, ainda que na modalidade virtual.
Suscitei, então, de ofício, a revogação do art. 9º, § 1º, e do art. 12,
ambos da Lei 5.836/1972[1], por ofensa aos princípios constitucionais da
publicidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem
como por ofensa aos arts. 8º, 10 e 11, item I, da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, com a consequente nulidade de todos os atos da sessão secreta de
deliberação do Conselho de Justificação.
Conforme já expus no julgamento do Conselho de Justificação nº 20-
23.2008.7.00.0000, entendo ter havido a revogação pela Constituição Federal dos
dispositivos acima nominados.
Abusiva é a norma que priva o cidadão ou seu advogado de participar
de sessão de julgamento em processo a que responde, por revelar incontestável
desrespeito às garantias constitucionais e odioso retrocesso jurídico que aniquila
postulados revestidos de petrealidade.
Certo é que a positividade máxima, ao sistematizar os direitos
fundamentais, resguardou os ideais difundidos pelo regime democrático[2].
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
2/16
Impõe o Diploma Republicano a observância dos axiomas magnos,
insculpidos no art. 5º, de eficácia imediata e aplicabilidade direta, vedado à lei
infraconstitucional afastar-se das diretrizes garantidoras do processo justo e eficaz.
O conceito atual de Estado de Direito estabelece institutos jurídicos
aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente
no exercício do munus judicial, observe e faça observar o acervo jurídico
civilizatório conferido aos homens, já que atentar contra ele vicia os atos e as
decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou restringir o alcance de suas disposições.
Nesse contexto, com o fito de evitarem-se práticas atentatórias ao
republicanismo cívico e ao democratismo, mormente, na seara processual penal, a
Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o devido processo legal,
consubstanciado na ampla defesa e no contraditório, nas garantias de igualdade entre
os litigantes, na imparcialidade do magistrado, na publicidade dos atos judiciais, na
fundamentação das decisões, dentre outras.
A legislação ordinária, ao acatá-las, há de respeitar a eficácia almejada,
não estabelecendo limitações desmotivadas e desnecessárias constrições aos direitos
individuais.
Daí, inadmissíveis julgamentos secretos, não expostos às luzes do
Direito. O sigilo somente é concebível em fase inquisitorial e, tão somente, para
angariar o mínimo lastro probatório, já que, inclusive aí, as informações não podem
ser sonegadas do indiciado.
Na espécie vertente, inexistem motivos idôneos aptos a embasar a
ausência de publicidade no julgamento de um Conselho de Justificação. Trata-se de
fase final, na qual todas as provas já restaram colhidas, sendo vedada a inovação.
Relembro, a publicidade é a regra em todos os atos judiciais,
excepcionando-se quando se intenta salvaguardar a ordem pública ou o interesse
íntimo dos litigantes. Não é o caso.
In specie, a legislação regulamentadora do Conselho de Justificação
não buscou resguardar a intimidade do Justificante ou o interesse social. Ela
simplesmente retirou-lhe o direito de participar de julgamento no qual figurava
como parte acusada, subtraindo-lhe a plenitude da defesa sem qualquer justificativa.
Por certo, descabe à legislação ordinária instituir o sigilo desarrazoado
ou proibir o acesso das partes aos atos realizados, em respeito à igualdade das partes
litigantes, escopo garantidor da aplicabilidade e da constante evolução dos direitos,
nomeadamente, os fundamentais, alcançados pela sociedade.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
3/16
Nesse conspecto, às normas subalternas é vedado prever distinções
desautorizadas pela Constituição. Em se tratando dos militares, quando a Carta da
República objetivou distingui-los, seja para conferir ou suprimir garantias,
manifestou-se taxativamente, a fim de obstar dúvidas ou interpretações equivocadas.
Para além, a publicidade dos atos públicos - e as sentenças judiciais ou
decisões administrativas o são - é um poderoso aliado da sociedade no controle da
atuação das autoridades no que tange à moralidade e à lisura dos procedimentos
adotados.
Nesse contexto, óbvio é o interesse geral, e não somente o do
justificante, porquanto o decisório atinge tanto a parte quanto a sociedade que
convive com o militar, em especial, as Forças Armadas.
Nem se argumente ter o Conselho de Justificação natureza
administrativa, pelo que afastados estariam os postulados inerentes à judicialização.
Seu caráter híbrido empresta-lhe natureza judicialiforme.
Agregue-se, outrossim, a ideia da proporcionalidade como necessidade
intrínseca ao bom funcionamento do regime político.
Verdadeiro principium ordenador, a proporcionalidade a despeito de
não vir explicitada, textualmente, na Lex Pátria, não impede que se lhe atribua
vigência e eficácia, face ao disposto pelo § 2º do art. 5º, segundo o qual: “Os
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ele adotados.”
Assim, reconhecer a validade jurídica de julgamentos secretos, até em
sede de processo administrativo, amesquinha a Carta Cidadã e nega eficácia ao seu
espiritu. Inaceitável que lei infraconstitucional restrinja direitos e garantias maiores,
pois, ao revés de comprimi-los, buscou o Constituinte Originário reforçá-los em sua
imperatividade e alargar-lhes a influência no ordenamento normativo.
Em suma, impossível juridicamente desabrigar do escudo protetivo da
Norma Normarum o militar submetido a Conselho de Justificação, uma vez que o
atuar disciplinatório da Administração Pública submete-se aos valores garantistas
norteadores do direito penal, bem assim aos cânones de regência referentes à
atuação persecutória do Poder Estatal.
Nessa toada, propedêutica seria a intervenção do STF, guardião da Lei
Maior, que não pode se furtar, sob a alegação da discricionariedade administrativa,
de valorar questões que vulneram e fulminam garantias constitucionais
fundamentalizadas.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
4/16
Eu concluo a preliminar afirmando que os procedimentos
administrativos punitivos e judiciais ostentam feição vinculada, cingidos que estão
aos parâmetros superiores que comandam a atividade do Poder Público. A medida
ideal de justiça nos Conselhos de Justificação, por suposto, há de resguardar a
moralidade administrativa tão cara ao ethos castrense, porém sem olvidar as
garantias mínimas do cidadão.
Em face de tais considerações, suscitei de ofício, preliminar de
nulidade a partir do julgamento secreto, declarando revogados os arts. 9º, § 1º, e 12,
da Lei nº 5.836/72 pela Constituição Federal e manifestando-me pela declaração de
nulidade do procedimento a partir do julgamento secreto. Contudo, fiquei vencida.

[1] Art. 9º, § 1º: “o Justificante deve estar presente a todas as sessões
do Conselho de Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório”.
Art. 12: “Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação
passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido”.
[2] Relevante é o pensamento de Biscaretti di Ruffia: “Nos Estados de
democracia clássica – tanto de tendência laica como católica – a doutrina política
dominante vê na pessoa humana o fator prevalente. E os múltiplos grupos sociais
(entre eles o Estado), espontaneamente produzidos ou artificialmente criados pelo
homem, não devem ter outra missão senão a de funcionar no interesse daqueles que
os compõem, secundando, portanto, as respectivas vontades individuais e facilitando
o livre e natural desenvolvimento, até que não lese os iguais direitos de seus
semelhantes”In DI RUFFIA, Paolo Biscaretti, Direito Constitucional (Instituições de
Direito Público). Tradução de Maria Helena Diniz. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1984, p. 522/523.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS
AUTOS AO STM PELO COMANDANTE DA FORÇA SEM A
PRESENTAÇÃO DA AGU
(suscitada de ofício)
Suscitei, de ofício, a ilegitimidade da remessa dos autos ao STM, pelo
Comandante da Força, sem a presentação da Advocacia-Geral da União.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
5/16
Já nos anos de 1992/1993, o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
em artigo intitulado “Do Conselho de Justificação e da Representação por
Indignidade”, publicado na Revista do Superior Tribunal Militar, v. 14/15, p. 167-
183, elucidava:
(...) os oficiais das Forças Armadas e das PMs e CBs, só perdem seu
posto e patente, ou seja, são excluídos do serviço público, por força de
sentença judiciária, isto equivale a dizer que são funcionários
públicos vitalícios. Não são apenas “estáveis” no serviço público, pois
se assim fossem poderiam ser demitidos (que é uma punição) apenas
em virtude de processo administrativo (ver art. 41 da CF). Tal não
acontece com os vitalícios (...).
(...)
Na verdade, como veremos, uma sentença judiciária não penal é apta
a demitir um vitalício. O que se exige é que só o Judiciário em
jurisdição contenciosa possa assim proceder.
(...)
Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é
submetido ao Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo
administrativo.
A primeira razão, e a mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder
Judiciário, não julga processo administrativo, a não ser os relativos a
assuntos de seu interesse, interna corporis. Mas quando assim procede
não emite sentença com força de coisa julgada, porque estará agindo
como um mero colegiado administrativo.
(...)
Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a
Administração, jamais para o Judiciário. Como dito, o Poder
Judiciário
pode
julgar
administrativamente
seus
próprios
funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá julgar,
administrativamente, funcionários de outros Poderes, sob pena de
invasão inconstitucional da competência dos outros dois Poderes do
Estado.
O simples fato de o Conselho de Justificação versar sobre matéria de
Direito Administrativo não transforma o seu processamento no
Superior Tribunal Militar em Processo Administrativo. Questões de
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
6/16
Direito Administrativo todos os dias são julgadas na Justiça Federal,
mas isto não retira a natureza dos processos judiciais.
(...)
Interessante notar que o Excelso Pretório entende que a
Representação por Indignidade possui natureza de processo pelo
simples fato de haver uma representação do Chefe do Ministério
Público Militar. Os arestos não justificam porque a Representação tem
o condão de transformar um “processo administrativo” em judicial,
talvez seja porque nesse caso surja uma lide.
Mas é de se observar que no Conselho de Justificação também existe
uma lide, aliás idêntica a existente na Representação. Há um conflito
de interesse entre a União Federal que deseja se ver livre de um
funcionário vitalício e só pode fazê-lo através de sentença judiciária
como visto, e o detentor da patente que deseja mantê-la. (...).
Acertado que o Processo de Conselho de Justificação perante o E.
Superior Tribunal Militar não é administrativo e sim judicial, que
determina com uma sentença de mérito (processo de conhecimento)
(...).
Ora, se o Conselho de Justificação fosse mero processo administrativo,
o servidor militar sucumbente poderia socorrer-se para buscar uma revisão, agora
judicial, da decisão proferida.
Nesse sentido, caberia ação ordinária contra o ato administrativo, a ser
julgada pelo Juiz Federal.
Todavia, isso não ocorre na prática.
O STM – órgão estranho ao Poder Executivo – emana uma decisão
final e não impugnável, uma vez que o STF entende descaber o Recurso
Extraordinário diante da natureza administrativa da decisão deste Tribunal. Dessa
forma, os direitos e garantias fundamentais do Justificante, porventura violados,
quedam-se desprotegidos. Pelo que a necessidade de se judicializar a demanda.
E não poderia ser diferente. A Carta Magna, ao dispor que o oficial só
perderá o posto e a patente por decisão de tribunal militar de caráter permanente
visou amplificar a garantia do militar de maior posto e patente e, por consequência,
detentor de maiores deveres para com a pátria, não autorizando demissão arbitrária
pela via administrativa. A sistemática atual deturpa o sentido da Carta Política, com
resultado diametralmente reverso: o oficial é julgado em uma única instância
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
7/16
judicial (art. 14 da Lei nº 5.836/72), e tem somente uma chance de se defender,
enquanto a praça que for licenciada ou excluída pode recorrer ao Judiciário e esgotar
todos os graus de jurisdição.
À evidência, não se pode confundir a natureza da matéria com a
natureza do processo. A matéria é administrativa, sem sombra de dúvidas, contudo o
processo, nesta Casa de Justiça, é judicial.
Aqui não se está a tratar de questões interna corporis do Tribunal,
cuida-se, sim, de competência prevista na Constituição da República para julgar se a
conduta de oficial deve acarretar a perda do posto e da patente. Entendimento
inverso equivaleria a admitir-se, como enfatizou a Defesa, que um tribunal julgue
administrativamente funcionários não só de outro órgão, como de outro Poder; uma
violação expressa ao princípio da separação dos poderes, porquanto as Forças
Armadas integram a Administração Direta do Executivo Federal.
Sem sombra de dúvidas, está-se diante de violação expressa ao
princípio da separação dos poderes, jamais ponderada por este Plenário desde a
promulgação da Carta de 1988, porquanto as Forças Armadas integram a
Administração Direta do Executivo Federal. Ora, o objetivo máximo da teoria da
tripartição das funções executiva, legislativa e judiciária, é combater o Estado
absolutista. Para tanto, evita-se a concentração do atuar estatal, distribuindo-o, sem
prejuízo, da existência das funções atípicas de cada Poder, desde que previstas na
Carta Magna.
Há, portanto, de se discriminar as atribuições, exercidas com
independência e autonomia, sendo vedado o exercício de atuar estranho à natureza
de cada qual, ou seja, veda-se que um único Poder possa legislar, aplicar a lei ao
caso concreto e, ainda, julgar eventual litígio.
A propósito, leia-se decisão do Pretório Excelso:
EMENTA: (...) O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS
PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A
essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar
da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o
aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades
do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e
reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. Esse
princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode
constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de
comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente
do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. - O Poder
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
8/16
Judiciário,
quando
intervém
para
assegurar
as
franquias
constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da
Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as
atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular
exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado
pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação
de poderes. Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de
desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle
jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na
esfera de outro Poder da República. O CONTROLE DO PODER
CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTICO-JURÍDICA
ESSENCIAL
AO
REGIME
DEMOCRÁTICO.
-
O
sistema
constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de
poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a
formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado,
em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de
dominação institucional de qualquer dos Poderes da República sobre
os demais órgãos da soberania nacional. Com a finalidade de obstar
que o exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a
práticas que transgridam o regime das liberdades públicas e que
sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e garantias individuais,
atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os
excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais,
inclusive aqueles praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito,
quando incidir em abuso de poder ou em desvios inconstitucionais, no
desempenho de sua competência investigatória. (...) (MS 23452,
Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em
16/09/1999, DJ de 12/05/2000).
Como decorrência lógica da teoria tripartite exsurge o princípio da
indelegabilidade de funções. Segundo ele, o poder estatal somente poderá exercer a
atribuição do outro se expressamente autorizado pela Constituição ou quando o
Constituinte primogênito delegar a determinação da função. Na primeira hipótese
dá-se a existência de funções atípicas; na segunda, a delegação propriamente dita,
podendo ser citado como exemplo a lei delegada, elaborada pelo Presidente da
República mediante autorização expressa do Congresso Nacional.
A indelegabilidade, por óbvio, é a regra e, ante a ausência de previsão
magna, vedado está ao Poder Executivo julgar seus agentes públicos – aí incluídos
os militares. Daí que o processo, nesta Corte Castrense, não pode ser meramente
administrativo, e sim judicial de natureza administrativa, sob pena de ofensa à
separação dos poderes e à indelegabilidade de funções típicas.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1c...
9/16
Para além, o julgamento neste Tribunal em nenhuma hipótese poderia
ser considerado atributo atípico do Poder Judiciário, por encerrar numerus clausus
previstos no art. 96, inciso I, da Constituição. São elas: a legislativa (elaboração do
regimento interno dos tribunais) e a executiva (concessão de férias, afastamentos,
licenças aos magistrados etc.), nunca judicante, em razão da inafastabilidade da
jurisdição. Dito de outro modo, ao Judiciário vedado está o exercício da função
jurisdicional atípica conferida ao Executivo (aquela atribuição de julgar os processos
e recursos administrativos), faceta da interpenetração das funções estatais, mas que
não exclui posterior pronunciamento da magistratura.
Por decorrência, a natureza do processo, mesmo o administrativo,
reclama seja o feito judicial, sob pena de conspurcar o dogma da separação dos
poderes.
Consequentemente, intentada a ação, hão de ser observados todos os
pressupostos norteadores do processo, dentre os quais, os requisitos de validade
subjetivos concernentes à capacidade postulatória e à capacidade de estar em juízo.
Acerca do primeiro, leia-se excerto doutrinário de Ada Pellegrini
Grinover
[1]:
A doutrina falava inicialmente em requisitos sem os quais não chega
sequer a construir-se a própria relação processual (sem cogitar de sua
validade). Depois evoluiu para a ideia de que não se trata de
constatação de pura existência da relação processual, mas da
regularidade desta perante o direito: sem os pressupostos ela pode
nascer, mas será inválida (...).
Assim sendo, são pressupostos processuais: a) uma demanda
regularmente formulada (CPC, art. 2º; CPP, art. 24); b) a capacidade
de quem a formula; c) a investidura do destinatário da demanda, ou
seja, a qualidade de juiz. A doutrina mais autorizada sintetiza esses
requisitos nesta fórmula: uma correta propositura da ação, feita
perante uma autoridade jurisdicional, por uma entidade capaz de ser
parte em juízo.
A exposição acima corresponde à tendência mais restritiva entre as
que a doutrina apresenta sobre os pressupostos processuais. Mas há,
inclusive na doutrina brasileira, uma tendência oposta, ou seja, no
sentido de ampliar demasiadamente o elenco dos pressupostos.
Segundo essa tendência, eles se classificariam em: I – objetivos; II –
subjetivos. (...) Os subjetivos seriam: a) referentes ao juiz (...); b)
referentes às partes (capacidade de ser parte, capacidade de estar em
juízo, capacidade postulatória).
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
10/16
Os pressupostos processuais inserem-se entre os requisitos de
admissibilidade do provimento jurisdicional. Uma sentença de mérito
só poderá ser proferida (não importando ainda se favorável ou
desfavorável) se estiverem presentes esses requisitos gerais.
Sobre a temática, explicita Fredie Didier:
Por fim, o último ‘pressuposto processual’ relacionado às partes: a
capacidade postulatória ou postulacional (ius postulandi).
(...)
Alguns atos processuais, porém, além da capacidade processual,
exigem do sujeito uma capacidade técnica, sem a qual não é possível a
sua realização válida. É como se a capacidade, requisito indispensável
à prática dos atos jurídicos, fosse bipartida: a) capacidade
processual; b) capacidade técnica. A essa capacidade técnica dá-se o
nome de capacidade postulatória. Frise-se: há atos processuais que
não exigem a capacidade técnica, (por exemplo, o ato de testemunhar
e o ato de indicar bens à penhora); a capacidade postulatória somente
é exigida para a prática de alguns atos processuais, os postulatórios
(pelos quais se solicita do Estado-juiz alguma providência).
A capacidade postulacional abrange a capacidade de pedir e de
responder. Têm-na os advogados regularmente inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil, os defensores públicos e os membros do
Ministério Público e, em alguns casos, as próprias pessoas não-
advogadas, como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis (causas
inferiores a vinte salários-mínimos), das causas trabalhistas e do
habeas corpus.
(...)
As pessoas não advogadas precisam, portanto, integrar a sua
incapacidade postulatória, nomeando um representante judicial: o
advogado.
(...)
Em suma, a falta de capacidade postulatória é caso de nulidade do
ato. O caso é regulado pelo art. 4º do EOAB: “São nulos os atos
privativos de advogados praticados por pessoa não inserida na OAB,
sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas’. O caso é de
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
11/16
invalidade, pois ser advogado é requisito para a prática do ato – todo
requisito de validade é um dado que tem de ser coevo à formação do
ato jurídico para que ele possa produzir os efeitos pretendidos.
A falta de capacidade postulatória do autor implica extinção do
processo se não for sanada (...)
[2].
Nem se diga que o art. 13 da Lei do Conselho de Justificação
excepcionou a regra, tal como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis ou do
próprio habeas corpus, nos quais resta dispensado o exercício do jus postulandi por
intermédio de advogado. Em nenhum momento a lei prevê que o Comandante tenha
capacidade postulatória perante o STM, apenas dispõe que acatará ou não o
julgamento pelo Conselho por meio de despacho que encerra a fase administrativa.
Ademais, relevante mencionar que as partes no bojo do processo
devem praticar atos processuais e, para tanto, necessitam ostentar legitimatio ad
processum. A incapacidade das pessoas físicas é solucionada pelos institutos da
representação e da assistência; e as das pessoas jurídicas, por sua vez, pelos
institutos da representação e da presentação.
Agregue-se a inovação da ratio inscrita no art. 131 da Constituição
Federal promulgada em 1988, da qual, extrai-se caber à Advocacia-Geral da União
representar a União judicial ou extrajudicialmente. Concretizando o dispositivo,
estatui a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 – a Lei Orgânica da
Advocacia-Geral da União – verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a
União judicial e extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos
termos desta Lei Complementar.
Nas palavras de Luiz Fux
[3], verbis:
A advocacia pública demonstra a necessidade de o Estado lato sensu
ter seu direito de defesa respeitado em juízo, a partir da capacidade
postulatória de seu respectivo procurador, seja no âmbito da União,
dos estados ou dos municípios.
No tocante às pessoas jurídicas de direito público, também dispõe o
art. 75 do novo Código de Processo Civil:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
12/16
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante
órgão vinculado;
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do
ente federado designar; (...).
Sem embargo de a Constituição e o Codex Processual terem utilizado a
expressão “representa” e “representados”, a doutrina é praticamente unânime em
acolher diferenciação realizada por Pontes de Miranda no sentido de que, quando a
parte estiver em juízo por meio de seu órgão, inexistirá propriamente representação,
e sim, presentação. Sendo assim, a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município,
a autarquia e a fundação pública serão presentados em juízo pelas pessoas indicadas
no dispositivo.
A União, então, é presentada pela Advocacia-Geral da União, e
somente diante da presentação adquirirá a capacidade de estar em juízo e praticar
atos processuais, do contrário ausente estará o pressuposto de validade do processo.
Não bastasse, o art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, prevê, ainda, a
remessa dos autos a este Tribunal. Ora, a mera remessa nem de longe se assemelha à
petição inicial.
Saliento que se apta, é ela requisito objetivo intrínseco de validade
[4]
processual. Isso porque, sendo o ato inaugural da relação jurídica instrumental, a
exordial deve preencher requisitos formais imprescindíveis ao ato de demandar.
Inobservados, é causa de inépcia; a teor do art. 330 do NCPC.
Note-se que as partes, o pedido e a causa de pedir caracterizam os
elementos da ação. É exigência do art. 319, III e IV, do CPC, a indicação na petição
inicial dos fundamentos jurídicos do pedido e do pedido com as suas especificações,
sem o que inábil juridicamente a peça pórtico devido à ausência de limites objetivos
ao processo, situação flagrantemente prejudicial ao direito de defesa da parte
contrária.
In casu, sequer encontra-se presente nos autos petição inicial. Ao
Libelo Acusatório iniciado na fase administrativa, não se lhe pode emprestar o
caráter de peça inaugural da fase judicial, até porque, como visto, a acusação, no
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
13/16
âmbito administrativo, fora firmada pelo Presidente do Conselho que, por igual, não
dispõe de capacidade postulacional.
Em última análise sequer está a tratar-se de desrespeito ao pressuposto
processual de validade da petição inicial apta; é mais grave: se inexistente a inicial,
inexistente a própria demanda, por ser ela requisito de existência. Carente a
provocação do legítimo interessado por meio do ato de demandar, não há processo.
Nesse ponto, assevera Fredie Didier:
[5]
O terceiro pressuposto processual é a existência de demanda, que
nesse caso deve ser compreendida como continente (o ato de pedir) e
não como conteúdo (aquilo que se pede).
O ato de pedir é necessário para a instauração do processo – é o seu
fato jurídico. Ao dirigir-se ao Poder Judiciário, o autor dá origem ao
processo (art. 312 do CPC); a sua demanda delimita a prestação
jurisdicional, que tem o pedido e a causa de pedir como os elementos
do seu objeto litigioso. Se o ato inicial não trouxer pedido (art. 330, I,
c/c § 1º, I, do CPC), o caso é de extinção do processo por
inadmissibilidade do procedimento, em razão de defeito do ato inicial.
E leciona Daniel Amorim, verbis:
[6]
(...) a jurisdição é inerte, somente se movimentando quando provocada
pelo interessado. O direito de ação, essencialmente abstrato, é
materializado pelo ato de demandar, que significa provocar a
jurisdição por meio do processo. Nesse sentido, cabe ao interessado
demandar, e, sendo o direito de ação um direito disponível,
independentemente da natureza jurídica do direito material que
fundamentará a pretensão do autor, é indispensável que esse ato de
provocação seja realizado pelo sujeito que afirma ser titular de um
direito material violado ou ameaçado.
A relação jurídica processual começa de forma linear, envolvendo o
demandante e o juiz, complementando-se com a citação válida do réu,
mas tudo isso dependerá num primeiro momento da existência da
demanda. Trata-se, portanto, de pressuposto processual de existência
do processo, porque sem a provocação do interessado por meio do ato
de demandar a relação jurídica processual de direito processual nem
mesmo chegará a existir.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
14/16
Por tudo isso, para a instauração da lide nesta ou qualquer outra Corte
judicial, a União deve obrigatoriamente oferecer a peça pórtico e ser presentada por
quem de direito: a Advocacia-Geral da União.
Para facilitar o raciocínio, pondere-se a seguinte situação: um soldado
buscando a reintegração judicial na Força perante a Justiça Federal ordinária, por
meio da anulação do ato administrativo de licenciamento. Por óbvio, a demanda terá
como parte ré a União.
In specie, dá-se o inverso. Aqui, a União é a parte autora, e não pode
demitir oficial por ato administrativo puro e simples; há de fazê-lo judicialmente,
por intermédio de decisão do tribunal militar de caráter permanente: o STM.
Por se tratar de situação excepcional, vários são os entendimentos
sobre o caráter híbrido ou sui generis do processo oriundo do Conselho de
Justificação. Sem embargo, nenhum deles autoriza violações ao princípio da
tripartição dos poderes, aos direitos e as garantias fundamentais, nem, tampouco, a
negativa de vigência da LC 73/1993. Mister coadunar a Lei 5.836/1972 à
positividade vigente no ordenamento jurídico nacional, e não dar a ela exegese
isolada da normatividade pátria; pior, vulneradora da Constituição Federal.
Afinal, nada impede que o hermeneuta assim proceda, à vista de o
próprio art. 17 da mencionada lei prescrever aplicar-se “subsidiariamente, as normas
do Código de Processo Penal Militar”, e este, por seu turno (art. 3º, “e”, do CPPM),
admitir a analogia nos casos omissos, a justificar o socorro do Código de Processo
Civil.
Compreensão diversa afronta flagrantemente a missão e o papel
constitucional da AGU, a igualdade entre os litigantes, a imparcialidade do
magistrado e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Quanto a estes últimos, releva frisar que, a despeito de na fase
administrativa ser assegurado ao militar a produção probatória; no âmbito desta
Corte Castrense tem-se por subtraída qualquer possibilidade de produção de provas,
inclusive a oitiva do sujeito em Juízo, em total afronta ao postulado do devido
processo legal.
A propósito, assevera Ronaldo João Roth:
[7]
Na fase judicial os autos seguem ao Judiciário (STM), onde é aberto
vista ao justificante para simples manifestação por escrito em sua
defesa (art. 15). Logo, a despeito da lei não permitir ao justificante a
produção de provas (oral, documental, perícias ou diligências), em
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
15/16
inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, o Judiciário julga a matéria disciplinar, sem processo,
ao arrepio da CF.
Nesse passo, a lei do CJ impõe ao Poder Judiciário julgar matéria
cuja prova foi produzida no âmbito administrativo (Executivo) e não
perante o Juiz natural (Judiciário). A situação é incompatível e
insustentável, vilipendiando princípios (art. 2º), direitos e garantias
fundamentais da CF (art. 5º, LIII, LV).
Tal como colocado, imperiosa a interpretação conforme ao art. 13,
inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que o Comandante, ao remeter os autos ao STM, o
faça por intermédio da Advocacia-Geral da União, presentante legal da União, que
deverá ajuizar corretamente a ação para perda de posto e patente do oficial com base
no Conselho de Justificação, observando-se os arts. 319 e 320 do CPC.
Ante o exposto, suscitei de ofício preliminar de ilegitimidade da
remessa dos autos ao STM, pelo comandante da força, sem a presentação da
Advocacia-Geral da União, para declarar revogados os arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº
5.836/72 pela Constituição Federal, manifestando-me pela declaração de nulidade
do procedimento a partir do julgamento secreto, e dando interpretação conforme ao
art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72 para que o Comandante da Força, ao remeter os
autos ao STM, seja presentado pela Advocacia-Geral da União e, por consequência,
julgar extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º,
alínea “d”, do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Brasília, 25 de outubro de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini;
DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 29. ed. São Paulo:
Malheiros, 2013. p. 321-322.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001347853 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1...
16/16
[2] DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil:
introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18.
ed. v.1. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 335-336.
[3] FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro:
Forense, 2014. p. 264.
[4] DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 342.
[5] DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 318.
[6] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 111.
[7] ROTH, Ronaldo João. A Incompatibilidade da Lei do Conselho de
Justificação (Lei Federal n° 5.836/72) Diante da Constituição Federal. Jus Militaris.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347853v2 e
do código CRC 8c94843e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/12/2022, às 15:30:16
7000214-10.2022.7.00.0000
40001347853 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001348181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
1/6
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000214-10.2022.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: MICHEL KIREEFF COVO
ADVOGADO: JORGE CESAR DE ASSIS (OAB PR82573)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Comandante da Marinha, por intermédio da Portaria nº
259/MB/MD, de 10 de setembro de 2021, nomeou Conselho de Justificação,
objetivando a análise da conduta do CC EN MICHEL KIREEFF COVO, por ter sido
enquadrado na alínea “c” do inciso I do artigo 2º da Lei nº 5.836/72, em razão das
imputações contidas no Ofício nº 40-1334/2021.

QUESTÃO DE ORDEM – PETIÇÃO DA DEFESA
2. Verifica-se que, após o eminente Ministro Relator ter incluído o
Relatório nos autos e encaminhado o feito à eminente Ministra Revisora, a Defesa
do justificante apresentou nova petição, nos seguintes termos:
“1 - PRELIMINARMENTE
Em um primeiro momento, é de se chamar à atenção para o fato de
que o Despacho do Senhor Comandante da Marinha incluiu
indevidamente os incisos I, VI, e XIX do art. 28 do Estatuto dos
Militares que não constaram do libelo e nem do relatório final do CJ.
Para que pudesse modificar o relatório do Conselho de Justificação, o
Comandante da Força Naval deveria seguir o mandamento legal do
caput do art. 13 da Lei nº 5.836/1972, que determina que, em não
aceitando o julgamento do colegiado – no todo ou em parte deve a
autoridade, obrigatoriamente justificar os motivos de seu despacho,
principalmente quando inova na carga acusatória como fez no caso
concreto, acrescendo indevidamente como violados preceitos da ética
militar que sequer constaram na Parte Acusatória, no Libelo
Acusatório ou no Relatório do CJ.
A inserção indevida e desprovida de qualquer fundamentação de
preceitos de ética tidos como violados, quando os autos do processo
estão sendo remetidos para julgamento no Superior Tribunal Militar,
se apresenta como de todo reprovável.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001348181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
2/6
Em um segundo momento, DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, trazer à
lume o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RMS 26.549 / DF (Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Decisão de
20/02/2008 - DJE nº 34, divulgado em 26/02/2008), ao invalidar o
acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal Militar nos autos do
Conselho de Justificação nº 2004.01.000194-9, para o fim específico
de determinar que o E. Superior Tribunal Militar procedesse, nos
autos do Conselho de Justificação nº 2004.01.000194-9/DF, a novo
julgamento do impetrante, então recorrente, “excluída a hipótese de
declaração de indignidade para o oficialato” (fls. 243), observados,
portanto, no ponto, os termos constantes do douto voto vencido
proferido pelo eminente Ministro FLAVIO BIERRENBACH (fls.
234/243).
A referência é feita em razão do fato de que os dois processos de
Conselho de Justificação são semelhantes, ou seja, o Libelo
Acusatório narra os mesmos fatos constantes dos 02 (dois) processos
de deserção do CC MICHEL KIREEFF COVO, reafirme-se,
ANULADOS PELA JUSTIÇA MILITAR em face de erro material na 1ª
deserção e, a 2ª IPD ter sido lavrada após o atingimento da idade-
limite de permanência na ativa.
Assim, há que se analisar a correspondência entre o fato e a sanção.
Se os fatos apurados neste processo de Conselho de Justificação, são
exatamente os mesmos dos dois processos anulados de deserção, a
deserção não tem o condão de gerar a indignidade e a perda de posto
e patente porque ela não está prevista no art. 100, do Código Penal
Militar, e sua eventual materialização caracterizaria punição
considerada exagerada e sem qualquer precedente nesta Corte.
O fato é que o artigo 100 do Código Penal Militar fornece orientação
certa e segura para os casos que comportam declaração de
indignidade, mesmo que em Conselho de Justificação.
E, dentre as hipóteses elencadas, encontram-se vários crimes, mas
não a deserção. Por óbvio, tratando-se de ‘numerus clausus’, não
cabendo interpretação extensiva.” (Grifos no original).
3. Nesta assentada, a corrente majoritária decidiu pelo recebimento da
petição defensiva como memoriais, com o consequente prosseguimento do
julgamento do Conselho de Justificação em epígrafe.
4. Porém, abri a divergência.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001348181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
3/6
5. Observa-se, pelo conteúdo do Relatório do Conselho de
Justificação, o seguinte: in litteris:
“[...]
III. Do Libelo Acusatório (fls. 273 a 278), este Conselho considerou
como matéria a ser julgada, o relato da Parte Acusatória que declarou
que o justificante praticou ato que afeta a honra pessoal, o pundonor
militar ou o decoro da classe, sendo enquadrado no previsto na alínea
c, do Inciso I, do art. 22 da Lei nº 5.836/1972, não observando os
preceitos da ética militar, preconizados no art. 28, caput e incisos do
Estatuto dos Militares (EM), Lei nº 6.880/1980.
O Libelo Acusatório considerou que os fatos relatados na Parte
Acusatória (fis. 11-12) demonstram que o justificante deixou de
observar preceitos de ética militar descritos nos incisos II, IV, VII e
VIII do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei n2 6.880/1980):
[...]
Pelo exposto, de acordo com o art. 12 da Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972, decide este Conselho, por unanimidade de votos,
considerar que o justificante CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO é
CULPADO das acusações que lhe são imputadas, enquadradas no art.
2°, inciso I, alínea c da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972.”
(Grifos nossos.)
(Evento 1, documento 55, pp. 6/24, e documento 56, pp. 1/10).
6. Ocorre que a autoridade a que se refere o art. 13 da Lei que dispõe o
Conselho de Justificação, desbordando-se do Relatório do Conselho, acrescentou,
ainda, os incisos I, VI e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/1980, a título de preceitos
éticos não observados pelo justificante, in litteris:
“Vistos e examinados os presentes Autos de Conselho de Justificação
nomeado por meio da Portaria nº 259/MB/MD, de 10 de setembro de
2021, a que foi submetido o Capitão de Corveta (EN) MICHEL
KIREEFF COVO, enquadrado na alínea c do inciso I do art. 2º da Lei
nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, e, usando das atribuições que me
confere a alínea a do inciso V do art. 13 da referida Lei,
RESOLVO:
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001348181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
4/6
CONCORDAR com o Relatório elaborado pelos membros Juízes - por
unanimidade de votos - e considerar o Justificante CULPADO,
considerando que praticou atos que afetaram a honra pessoal, o
pundonor militar ou o decoro da classe, por não ter observado os
preceitos de ética militar, contidos nos incisos I, II, IV, VI, VII, VIII
e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), que
emanam de um conjunto de condutas morais e profissionais
irrepreensíveis que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço.
Sejam os Autos remetidos ao Superior Tribunal Militar para processo
e julgamento, nos termos do disposto nos artigos 15 e 16 da Lei nº
5.836, de 5 de dezembro de 1972.
[...].” (Grifo nosso).
7. Ora, o citado art. 13 da Lei nº 5.836/1972 traça as diretrizes para
deliberação da autoridade competente, exigindo-se, inclusive, as seguintes
justificativas, in verbis:
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o
Ministro Militar, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não
seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu
despacho, determina:
I - o arquivamento do processo, se considera procedente a
justificação;
II - a aplicação de pena disciplinar se considera contravenção ou
transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado
culpado;
III - na forma do Estatuto dos Militares, e conforme o caso, a
transferência do acusado para a reserva remunerada ou os atos
necessários a sua efetivação pelo Presidente da República, se o oficial
foi considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo;
IV - a remessa do processo ao auditor competente, se considera crime
a razão pela qual o oficial foi considerado culpado;
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos
itens I, III e V do artigo 2º; ou
[...]. (Grifo nosso).
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001348181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
5/6
8. Não há, pela sistemática da Lei nº 5.836/1972, qualquer sinalização
quanto ao acréscimo do conteúdo do Libelo pela citada autoridade sem que seja
apresentada qualquer justificativa. Nesse sentido, em comentários ao art. 13 da
citada Lei, pontua Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, in litteris:
“Com a elaboração do parecer, o Conselho remeterá os autos do
processo administrativo à autoridade militar que determinou a sua
instauração. A autoridade convocante analisará o parecer e emitirá
uma decisão, a qual poderá acolher ou não o parecer que foi
entregue. Se a autoridade militar entender pela procedência da
acusação, determinará a remessa dos autos ao Tribunal competente,
para que este inicie o processo de perda do posto ou da patente. Caso
entenda pela inexistência de elementos que autorizem o
prosseguimento do processo, a autoridade militar determinará o
arquivamento dos autos, e neste caso o oficial terá restituídos todos os
seus direitos, inclusive o direito a promoção.” (Grifo nosso.)
(ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues, Direito Administrativo Militar, Teoria
e Prática, 2ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, pp.
130-131).
9. Não obstante, os autos estão a demonstrar que não houve qualquer
motivação da autoridade militar sobre a incidência dos incisos I, VI e XIX do art. 28
da Lei nº 6.880/1980 em desfavor do justificante.
10. Daí o motivo pelo qual defendi que esta Questão de Ordem
deveria ser recebida como preliminar justamente para sanear o processo e
suprimir os citados incisos do Despacho exarado, em 22 de março de 2022, pelo
Comandante da Marinha.
Por essas razões, votei deixando de analisar a matéria, em sede de
questão de ordem, e, sim, em sede de preliminar, para que fossem excluídos, do
Despacho da autoridade militar, os incisos I, VI e XIX do art. 28 da Lei nº
6.880/1980, uma vez que não constavam no Relatório Final do Conselho de
Justificação.
Brasília, 25 de outubro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348181v2 e do código CRC 60018802.
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/12/2022 10:19
:: 40001348181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f392e22ed2bf0b1cd...
6/6
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/12/2022, às 10:21:36
7000214-10.2022.7.00.0000
40001348181 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR